Tribunal: CARF
Processo: 10680.723657/2017-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
OMISSÃO DE RECEITAS. DIVERGÊNCIA ENTRE NOTAS FISCAIS EMITIDAS E VALORES DECLARADOS. CARACTERIZAÇÃO.
Configura-se infração de omissão de receitas de forma direta quando o cotejo das notas fiscais emitidas pelo sujeito passivo demonstram que apenas parte dos valores foram declarados.
OMISSÃO DE RECEITAS. REGISTROS CONTÁBEIS INIDÔNEOS DE CANCELAMENTO DE VENDA. CARACTERIZAÇÃO.
Configura-se infração de omissão de receitas de forma direta quando resta comprovado que o sujeito passivo efetuou lançamentos inidôneos com o objetivo de reduzir o montante das receitas no período.
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada pelo sujeito passivo por meio de provas que infirmem a presunção legal caracteriza omissão de receitas.
GLOSA DE CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO LIVRO DE INVENTÁRIO.
Correta a glosa de custos de mercadorias vendidas não suportado em registro contábil, Escrituração Fiscal Digital do ICMS/IPI (EFD-ICMS/IPI), em especial o Bloco H, onde devem estar consignadas as informações sobre o inventário.
GLOSA DE CUSTOS COM AQUISIÇÕES DE MERCADORIAS LASTREADAS EM NOTAS FISCAIS IDEOLOGICAMENTE FALSAS.
Correta a glosa de custos de aquisição de mercadorias com base em notas fiscais destinadas a servir de suporte a transferência de recursos financeiros entre empresas e cujas operações de entrega ou transporte dos bens não restou comprovado.
GLOSA DE DESPESAS COM JUROS PASSIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
Mantém-se a glosa de despesas com juros quando o sujeito passivo reconhece que os registros não correspondem a efetiva despesa com encargos financeiros.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
Não se verifica vício da alegada nulidade do lançamento por ter se valido de presunções quando o lançamento está fundamentado em provas diretas da infração ou em presunções legais.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
NORMA TRIBUTÁRIA. REGRA DE INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO ACUSADO EM CASO DE DÚVIDA.
O art. 112 tem aplicação exclusiva diante de duas situações cumulativas: sanção no caso de infração a lei tributária e dúvida quanto à capitulação ou circunstâncias do fato, autoria ou natureza da penalidade ou sua graduação. Inexistindo dúvida quanto aos aspectos materiais do lançamento, deve ser mantida a sanção para a infração prevista em lei.
MULTA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. INAPLICABILIDADE.
O princípio constitucional da vedação ao confisco é aplicável apenas aos tributos ou contribuições, não guardando relação com as penalidades. Não existe caráter confiscatório na multa de ofício prevista na legislação.
MULTA QUALIFICADA. CONDICIONADA A CONDIÇÃO SUBJETIVA DO AGENTE.
demonstrada a conduta intencional do sujeito passivo em fraudar a norma tributária com o intuito claro de reduzir ou suprimir tributo, conforme previsto nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, deve ser mantida a multa de ofício em percentual qualificado.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
O art. 135, III, do CTN determina serem responsáveis pelos créditos tributários as pessoas que tenham poder de gestão que atuem com excesso de poder ou infração à lei. O referido dispositivo não se restringe aos sócios diretos da pessoa jurídica autuada, em especial quando há interposição de pessoa jurídica para formalmente não figurar em sentido estrito como sócio-administrador, em especial quando resta demonstrado que o terceiro exercia controle sobre as operações ilícitas praticadas pela pessoa jurídica administrada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
O art. 124, I, do CTN determina serem solidariamente responsáveis as pessoas que tenha interesse comum no fato gerador da obrigação principal. O referido dispositivo não tem efeito extensivo para incluir qualquer pessoa que tenha simples interesse econômico no fato gerador, como ocorre, por exemplo, com o eventual sócio que recebe de boa-fé os resultados majorados em decorrência do descumprimento da legislação tributária pela companhia investida. Por outro lado, inexistindo boa-fé, isto é, havendo concorrência para a execução do fato que resultou em evasão tributária, resta configurada a situação prevista de interesse econômico e jurídico.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se à exigência da CSLL as razões de decidir aplicadas ao IRPJ em razão de que ambos os lançamentos têm suporte nos mesmos fatos e elementos probatórios.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723657/2017-47
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1301-006.801 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrentes
KOPRUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
OMISSÃO DE RECEITAS. DIVERGÊNCIA ENTRE NOTAS FISCAIS
EMITIDAS E VALORES DECLARADOS. CARACTERIZAÇÃO.
Configura-se infração de omissão de receitas de forma direta quando o cotejo
das notas fiscais emitidas pelo sujeito passivo demonstram que apenas parte
dos valores foram declarados.
OMISSÃO DE RECEITAS. REGISTROS CONTÁBEIS INIDÔNEOS DE
CANCELAMENTO DE VENDA. CARACTERIZAÇÃO.
Configura-se infração de omissão de receitas de forma direta quando resta
comprovado que o sujeito passivo efetuou lançamentos inidôneos com o
objetivo de reduzir o montante das receitas no período.
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não seja
comprovada pelo sujeito passivo por meio de provas que infirmem a presunção
legal caracteriza omissão de receitas.
GLOSA DE CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS. AUSÊNCIA DE
REGISTRO NO LIVRO DE INVENTÁRIO.
Correta a glosa de custos de mercadorias vendidas não suportado em registro
contábil, Escrituração Fiscal Digital do ICMS/IPI (EFD-ICMS/IPI), em
especial o Bloco H, onde devem estar consignadas as informações sobre o
inventário.
GLOSA
DE
CUSTOS
COM
AQUISIÇÕES
DE
MERCADORIAS
LASTREADAS EM NOTAS FISCAIS IDEOLOGICAMENTE FALSAS.
Correta a glosa de custos de aquisição de mercadorias com base em notas
fiscais destinadas a servir de suporte a transferência de recursos financeiros
entre empresas e cujas operações de entrega ou transporte dos bens não restou
comprovado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723657/2017-47
Fl. 5298
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

GLOSA DE DESPESAS COM JUROS PASSIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO
DE PAGAMENTO.
Mantém-se a glosa de despesas com juros quando o sujeito passivo reconhece
que os registros não correspondem a efetiva despesa com encargos financeiros.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
Não se verifica vício da alegada nulidade do lançamento por ter se valido de
presunções quando o lançamento está fundamentado em provas diretas da
infração ou em presunções legais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
NORMA
TRIBUTÁRIA.
REGRA
DE
INTERPRETAÇÃO
MAIS
FAVORÁVEL AO ACUSADO EM CASO DE DÚVIDA.
O art. 112 tem aplicação exclusiva diante de duas situações cumulativas:
sanção no caso de infração a lei tributária e dúvida quanto à capitulação ou
circunstâncias do fato, autoria ou natureza da penalidade ou sua graduação.
Inexistindo dúvida quanto aos aspectos materiais do lançamento, deve ser
mantida a sanção para a infração prevista em lei.
MULTA
DE
OFÍCIO.
PRINCÍPIO
DO
NÃO
CONFISCO.
INAPLICABILIDADE.
O princípio constitucional da vedação ao confisco é aplicável apenas aos
tributos ou contribuições, não guardando relação com as penalidades. Não
existe caráter confiscatório na multa de ofício prevista na legislação.
MULTA QUALIFICADA. CONDICIONADA A CONDIÇÃO SUBJETIVA
DO AGENTE.
demonstrada a conduta intencional do sujeito passivo em fraudar a norma
tributária com o intuito claro de reduzir ou suprimir tributo, conforme previsto
nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, deve ser mantida a multa de
ofício em percentual qualificado.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA
JURÍDICA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
O art. 135, III, do CTN determina serem responsáveis pelos créditos tributários
as pessoas que tenham poder de gestão que atuem com excesso de poder ou
infração à lei. O referido dispositivo não se restringe aos sócios diretos da
pessoa jurídica autuada, em especial quando há interposição de pessoa jurídica
para formalmente não figurar em sentido estrito como sócio-administrador, em
especial quando resta demonstrado que o terceiro exercia controle sobre as
operações ilícitas praticadas pela pessoa jurídica administrada.
Fl. 5299
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
O art. 124, I, do CTN determina serem solidariamente responsáveis as pessoas
que tenha interesse comum no fato gerador da obrigação principal. O referido
dispositivo não tem efeito extensivo para incluir qualquer pessoa que tenha
simples interesse econômico no fato gerador, como ocorre, por exemplo, com o
eventual sócio que recebe de boa-fé os resultados majorados em decorrência do
descumprimento da legislação tributária pela companhia investida. Por outro
lado, inexistindo boa-fé, isto é, havendo concorrência para a execução do fato
que resultou em evasão tributária, resta configurada a situação prevista de
interesse econômico e jurídico.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se à exigência da CSLL as razões de decidir aplicadas ao IRPJ em
razão de que ambos os lançamentos têm suporte nos mesmos fatos e elementos
probatórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer os
Recursos de Ofício e, no mérito, em negar-lhes provimento, para manter a exclusão do polo
passivo dos responsáveis tributários Aline da Cruz de Carvalho, Danielle da Cruz Rangel,
Marcelle Ferreira da Cruz e Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida. Quanto aos Recursos
Voluntários, acordam os membros do colegiado, em não conhecer, por unanimidade de votos,
por intempestivo, o apresentado por DAMP Assessoria e Participações Ltda; e quanto ao mérito,
em relação aos recursos conhecidos, (i) negar-lhes provimento (i.1) por unanimidade de votos,
(i.1.1) para manter as infrações apuradas e (i.1.2) aos das pessoas jurídicas responsabilizadas
quanto à sua condição; (i.2) por voto de qualidade, (i.2.1) quanto à qualificação da infração
“passivo fictício”, mantidas a qualificação das demais, vencidos os Conselheiros José Eduardo
Dornelas Souza, Marcelo José Luz de Macedo e Eduardo Monteiro Cardoso, que a reduziam a
seu percentual de 75% e (i.2.2) aos Recursos Voluntários das pessoas físicas Rafael Cerqueira,
João André, Paulo Henrique e Lucas Nercessian, responsabilizadas quanto à sua condição,
vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Marcelo José Luz de Macedo e Eduardo
Monteiro Cardoso, que as excluíam do polo passivo; e (i.3) por maioria de votos, aos Recursos
Voluntários do Espólio de João Natal e da pessoa física Paulo César Verly, responsabilizadas
quanto à sua condição, vencido o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, que as excluiu do
polo passivo em relação à infração “passivo fictício”. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que
o percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do §
1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023,
nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Fl. 5300
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de recurso de ofício e de recursos voluntários da autuada Koprum
Indústria e Comércio Ltda e dos responsabilizados solidariamente, todos interpostos contra
decisão proferida pela DRJ em Belo Horizonte (MG).
2.

A autuação teve como início a representação efetuada pela Procuradoria da
República, com base no ofício no 2119/2015-PRMG/GAB/IHC, que culminou no lançamento
tributário de R$ 40.107.404,97 a título de IRPJ e de R$ 15.148.330,63 de CSLL.
2.1.

A autuada faz parte de um grupo já fiscalizado pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em São Bernardo do Campo, cujos procedimentos investigatórios e de execução
receberam o nome Operação Corrosão. A Operação identificou diversas condutas irregulares da
empresa autuada, bem como de outras empresas do grupo, que resultaram na lavratura de
Representações Penais Para Fins Fiscais para pessoas físicas e jurídicas envolvidas. Os detalhes
da Operação Corrosão encontram-se no “Relatório Geral de Auditorias” (fls.194 -323),
denominado nos autos de “RGA”.
2.2.

As infrações, conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 61/191) se referem a:
2.2.1.
Prejuízo na venda de imóvel: relativa a alienação de imóvel em que o sujeito
passivo não logrou provar sua propriedade no valor de R$ 6.000.000,00.
2.2.2.
Juros passivos: despesas de juros relativas a obrigações quitadas onde não houve
incidência de juros.
2.2.3.
Juros passivos – empresas do grupo: em razão de (i) não terem sidos
encontrados registros contábeis que se vinculassem aos títulos elencados ou pagamento de juros;
(ii) os fornecedores que não fazem parte do Grupo Koprum declararam não terem recebido juros;
(iii) nas empresas que fazem parte do grupo, comandadas por João Natal Cerqueira e Paulo
Cesar Verly da Cruz (ou sua família), não foram encontrados registros de recebimento de juros.
Fl. 5301
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

2.2.4.
Passivo Fictício: manutenção na contabilidade de títulos identificados e já
liquidados.

2.2.5.
Apropriação de custos de empresas de fachada: registro de custos de supostas
compras de fornecedores de fachada, vinculados aos proprietários da fiscalizada (Alumibrás
Indústria e Comércio de Alumínio e Metais Ltda, no valor de R$ 6.629.532,97, cujas notas
fiscais se referem aos anos-calendário 2010 e 2011; Recitech Comércio e Indústria de Metais
Ltda, empresa inapta nos AC 2012 e 2013).
2.2.6.
Omissão de receita bruta: diferença de notas fiscais emitidas e não justificadas
de R$ 696.908,55
2.2.7.
Duplicidade de retificação de vendas: registros em janeiro de 2013, R$
15.561,00; junho de 2013, R$ 242.781,04; e outubro/2013, R$ 1.246.046,20.
2.2.8.
Inventário – falta de comprovação: apropriação de custos no valor de R$
7.181.359,91.
2.3.

Foi efetuada a solidarização passiva, com base no art. 124, I, e/ou art. 135 do
Código Tributário Nacional, em relação as seguintes pessoas:
2.3.1. Tellus Assessoria e Participações Ltda
2.3.2. XPTO Assessoria e Participações Ltda
2.3.3. Maralidan Empreendimentos - Eireli
2.3.4. Nature Empreendimentos e Participações Ltda
2.3.5. DAMP Assessoria e Participações Ltda
2.3.6. Electa Empreendimentos e Participações Ltda
2.3.7. Paulo César Verly da Cruz
2.3.8. João Natal Cerqueira
2.3.9. Rafael Escobar Cerqueira
Fl. 5302
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

2.3.10. Paulo Henrique Escobar Cerqueira
2.3.11. João André Escobar Cerqueira
2.3.12. Aline da Cruz de Carvalho
2.3.13. Marcelle Ferreira da Cruz
2.3.14. Danielle da Cruz Rangel
2.3.15. Lucas Nercessian de Carvalho
2.3.16. Antonio Marco Mateus Gonçalves Brizida
2.4.

Em relação à solidariedade passiva dos indicados acima, o Termo de Verificação
Fiscal apresenta os seguintes argumentos:
2.4.1.
A autuada, KOPRUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é uma empresa do
ramo de comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção.
Foi constituída em 13/04/2007 e até 30/08/2016, tinha como sócios as filhas do Sr. PAULO
CÉSAR VERLY (Aline da Cruz de Carvalho - CPF 085.488.427-09; Marcelle Ferreira da Cruz -
CPF 060.087.906-26 e Danielle da Cruz Rangel - CPF 073.478.356-66) e os filhos do Sr. JOÃO
NATAL CERQUEIRA (Paulo Henrique Escobar Cerqueira -CPF 060.046.146-70; João Andre
Escobar Cerqueira - CPF 078.463.276-66 e Rafael Escobar Cerqueira — CPF 070.444.786-03)
2.4.2. Ressalta que, embora a participação formal dos senhores PAULO CÉSAR VERLY e
JOÃO NATAL CERQUEIRA na sociedade KOPRUM só tenha sido registrada ao final do ano
de 2016, eles eram os verdadeiros sócios da KOPRUM, tendo se utilizado de seus filhos (estes
também supostamente conscientes de seus papéis na sociedade e beneficiários dos esquemas
indicados) para confundir as autoridades fiscais. Apresenta-se representação gráfica no TVF para
demonstrar tal fato:
Fl. 5303
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

2.4.3.
A partir de 30/08/2016, a estrutura societária da KOPRUM é assim representada,
conforme excerto do TVF:

2.4.4.
A fiscalização entendeu que a mudança societária se deu apenas para que os
verdadeiros sócios pudessem proteger seus familiares de responsabilidades tributárias e possíveis
sansões penais decorrentes.
2.4.5.
Em relação ao Sr. Antônio Marco Brizida, a fiscalização entendeu que como
foram realizadas manipulações contábeis, endossadas por um profissional contador, na escrita do
contribuinte que remetem a práticas fraudulentas, o contador, Antônio Marco Mateus G Brizida,
Fl. 5304
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

de ofício, assumiu os riscos de seus atos e, portanto, também deve responsabilizado
solidariamente.
3.

Em impugnações apresentadas pela autuada e pelos responsáveis solidários, foi
arguido que:
3.1.

Koprum Industria e Comércio Ltda (fls. 2.489/2.455):
3.1.1.
Da ausência de omissão de receitas: que a própria impugnante, após se deparar
com referida diferença e em cabal boa-fé, admite a ocorrência de erro contábil ao não serem
lançadas, por lapso manifesto, algumas notas fiscais de saídas; que não é permitido,
independentemente da justificativa dada, simplesmente glosar integralmente os custos e despesas
para tributar, em consequência, as receitas do contribuinte, sob pena de violação aos princípios
norteadores da apuração do lucro real, culminando na tributação de receita como lucro.
3.1.2.
Vendas canceladas, devoluções e abatimentos - supostos lançamentos
duplicados: que lançamentos duplicados de contas retificadoras de vendas, os quais, contudo,
não existem. A seguir descreve o procedimento, argumentando que o erro no lançamento
contábil foi corrigido com lançamento a crédito na conta 3040 - Outras Receitas.
3.1.3.
Passivo Fictício: que os títulos somente foram mantidos no Passivo Circulante da
Impugnante em decorrência de um equívoco em sua contabilidade, mas jamais de maneira
proposital, visando a uma redução no valor apurado do IRPJ e da CSLL; que tais valores não são
representativos dentro dos inúmeros existentes em sua contabilidade e não seriam capazes de
impactar significativamente a apuração do lucro da impugnante.
3.1.4.
Das efetivas e regulares operações comerciais com a empresa ALUMIBRAS:
que, embora o Fisco tenha considerado a empresa como inexistente e tenha procedido à glosa
dos custos referentes às compras deste fornecedor, a presunção fiscal citada não condiz com a
verdade dos fatos; que a Impugnante toma e sempre tomou todas as precauções possíveis no
tocante às suas operações de aquisição de mercadorias, pautado na conduta da boa-fé, o que,
infelizmente, nem sempre é suficiente para garantir totalmente a idoneidade das empresas com as
quais transaciona e já transacionou, posto que não possui ao seu alcance os instrumentos que o
Fisco dispõe para fiscalizar e controlar seus contribuintes; que as operações efetivamente
ocorreram; que não é empresa fiscalizada no âmbito da operação Corrosão; que um dos
Fl. 5305
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

processos originados dessa operação em desfavor dos Srs. João Natal Cerqueira, Paulo César
Verly da Cruz e Rafael Escobar Cerqueira, na condição de responsáveis tributários com a
referida empresa, teve a responsabilidade tributária afastada; que a diligência, efetuada em 2017
e o parecer para decretação da inaptidão, a partir de 08.06.2016, são posterior ao ano-calendário
da autuação; que não foi comprovada a inexistência da Alumibras; que a transferência de
recursos se deram em contraprestação pelo fornecimento de mercadorias acobertadas por notas
fiscais.
3.1.5.
Das efetivas e regulares operações comerciais com a empresa RECITECH:
que o Fisco considerou a empresa inexistente de fato, mas que as operações efetivamente
ocorreram; que as operações foram acobertadas com notas fiscais; que os comprovantes e
extratos bancários comprovam de forma cabal os efetivos pagamentos realizados pela
impugnante; que, afastadas as mirabolantes e irreais construções trazidas pela Autoridade Fiscal,
a verdade é que o valor de R$ 4.431.799,28 foi transferido pela Impugnante à empresa
RECITECH como pagamento de um contrato de mútuo firmado entre as referidas empresas no
ano de 2010, tendo ocorrido, por ocasião dos lançamentos, um erro na nomenclatura das contas
contábeis, ao indicar "adiantamento de cliente" e não a quitação do contrato de mútuo, no valor
de R$ 4.170.000,00.
3.1.6.
Operações com as empresas ALUMIBRAS e RECITECH: que agiu de boa-fé
e que não pode ser responsabilizada pelas práticas irregulares de terceiros; que quem deveria ser
responsabilizada eram as empresas fornecedoras; que não pode ser efetuada a glosa integral das
notas fiscais de aquisição emitidas pelas fornecedoras; que tal fato resultou em arbitrariedade
fiscal na desconsideração integral dos custos; que entre os anos-calendário de 2012 e 2014
vendeu 14.156.765,80 quilos de mercadorias e, que por óbvio, para vender teve de comprar.
3.1.7.
Juros Passivos: que houve a mencionada apropriação dos juros passivos em
função de tais títulos não terem sido quitados na data de seus respectivos vencimentos e, por tal
razão, serem a princípio devidos os juros previstos, os quais, porem, apenas posteriormente não
foram cobrados; que a época da apropriação dos juros passivos, havia a real expectativa de que
teriam que ser efetivamente pagos os valores apropriados, inexistindo qualquer má-fé ou dolo de
sua parte, que jamais teve como propósito a redução das bases tributáveis do IRPJ e CSLL.
Fl. 5306
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

3.1.8.
Vício no lançamento de oficio lavrado com base em frágeis e equivocadas
presunções: que o ordenamento jurídico brasileiro repudia o lançamento baseado em meras
presunções, consoante estabelece o artigo 9o do Decreto n° 70.235/72; aduz extensa
argumentação acerca dos princípios da legalidade e tipicidade, alegando que as acusações fiscais
foram embasadas em meras presunções de simulações de operações de aquisição de mercadorias.
Contudo, para a validade do lançamento, é essencial que as supostas simulações sejam
comprovadas.
3.1.9.
Dúvida quanto à prática da infração. Aplicabilidade do princípio in dúbio
pro contribuinte, previsto no art. 112 do CTN: que é ônus do Fisco provar a prática da
infração com elementos concretos, e não meras suposições; que não deve ocorrer a aplicação de
penalidade quando não há certeza e segurança da materialidade do ilícito tributário, nos termos
do artigo 112 do Código Tributário Nacional.
3.1.10.
Inaplicabilidade da multa por infração qualificada em lançamentos com base
em presunção fiscal: que em momento algum agiu de maneira dolosa ou eivada de má-fé com o
fim específico e consciente de reduzir a sua carga tributária, sendo certo que, diante da nossa
complexa legislação tributária e fiscal, aliadas às inúmeras obrigações fiscais e contábeis
impostas aos contribuintes brasileiros, não se pode simplesmente presumir que erros contábeis -
passíveis de ocorrer! sejam "manipulações contábeis" com o fim de reduzir a apuração dos
tributos devidos, em total descompasso com o princípio da verdade material; que a imposição da
multa qualificada depende de procedimento adotado pela Autoridade Fiscal que identifique e
comprove a ocorrência do dolo, fraude ou simulação, não se sustentando no caso de lançamento
fundamentado em presunção relativa. Ilustra com passagem doutrinária; que deve ser afastada a
multa qualificada, mantendo-se a multa de ofício de 75%.
3.2.

Tellus Assessoria e Participações Ltda (responsável solidário): que o TVF não
diz absolutamente nada sobre as razões que justificaram a responsabilização tributária; que
sugere que os elos entre a Impugnante e a autuada reside no fato de que aquela compõe o quadro
societário desta; que a responsabilização por conta deste vínculo formal é arbitrariedade extrema
e não encontra respaldo em nenhuma norma do ordenamento jurídico brasileiro; que jamais
figurou como sócia, diretora, gerente ou administradora da autuada.
Fl. 5307
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

3.3.

XPTO Assessoria e Participações Ltda (responsável solidário): que a
existência de responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN depende que duas
pessoas jurídicas caracterizadas como contribuintes tenham interesse comum na situação que
constitui o fato gerador; que foi incluída como responsável por presunção de interesse comum;
que é uma empresa não operacional, cujo objeto social é a participação em capitais de outras
empresas, e, dessa forma, não pratica atividade comercial; que em momento algum participou
das situações que constituíram os fatos geradores das obrigações principais exigidas nos Autos
de Infração impugnados, afastando-se, em relação à Impugnante, de forma imperiosa, a
aplicação da responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, CTN; que não houve comprovação
de proveito econômico; que o art. 112 dispensa a aplicação de penalidade quando houver
incerteza; que não pode ser responsabilizada pela multa qualificada, pois os fatos foram
praticados pela autuada.
3.4.

Maralidan Empreendimentos – Eireli (responsável solidário): que o TVF não
diz absolutamente nada sobre as razões que justificaram a responsabilização tributária; que
apenas sugere que o elo entre a Impugnante e a autuada residiria no Sr. Paulo Cesar Verly da
Cruz, uma vez que, em meados de 2016, os dois passaram a integrar o quadro societário da
pessoa jurídica Tellus Assessoria e Participações Ltda., que, por sua vez, veio a ingressar na
mesma época nos quadros da autuada; que jamais foi sócia da autuada; que a responsabilização
se deu em decorrência de figurar como devedor na Operação Corrosão; que a imputação da
sujeição passiva solidária à Impugnante com supedâneo no art. 124, inc. I, do CTN é equivocada
e arbitrária, consistindo em claro excesso, uma vez que ela jamais teve qualquer participação nos
fatos que levaram à apuração do crédito tributário.
3.5.

Nature Empreendimentos e Participações Ltda (responsável solidário): que
foi arbitrariamente foi inserida como responsável, com fulcro no artigo 124, I, do CTN; que é
uma empresa não operacional que tem em seu objeto social a administração e participação em
capitais de outras empresas, e, dessa forma, como não pratica atividade comercial, não atuando
no setor produtivo; que a solidariedade decorre da participação da pessoa na realização do fato
gerador, de modo que esta tenha executado, por si mesmo, os fatos geradores da obrigação
tributária; que ainda que terceiros possam ter recebido benefícios econômicos advindos da
realização daquele fato gerador, o que se admite por hipótese, não o praticaram; que ingressou
como sócia da XPTO, denominada pelo fisco como "sócia direta" da autuada, a partir de agosto
Fl. 5308
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

de 2016, ou seja, anos após a data da ocorrência dos fatos geradores; que a solidariedade não se
presume; que o art. 112 do CTN, afasta a aplicação de penalidade quando não há certeza e
segurança da autoria e/ou materialidade do ilícito tributário; que a qualificação da multa é
situação personalíssima, vinculada a pessoa jurídica autuada.
3.6.

DAMP Assessoria e Participações Ltda (responsável solidário): que foi
inserida como responsável em razão de uma estranhíssima figuração indireta no quadro
societário da empresa autuada; que a impugnante jamais foi sócia da autuada; que compôs o
quadro de sócios da pessoa jurídica XPTO Assessoria e Participações Ltda., que integrou, esta
sim, o quadro societário da autuada; que em nenhum momento o Fisco indica qual a participação
da impugnante em qualquer ilícito praticado pela empresa autuada, tampouco qual teria sido o
benefício econômico auferido em decorrência desta ilicitude; que o principal critério para a
eleição de devedores solidários aqui não foi a existência comprovada de vínculo societário ou
gerencial com a Koprum Indústria e Comércio Ltda; que a Autoridade Fazendária apenas tentou
extrair da "Operação Corrosão" as responsabilizações que atribuiu por lá, na tentativa de
simplificar seu próprio trabalho; que a imputação da sujeição passiva solidária à Impugnante
com supedâneo no art. 124, I, do CTN é equivocada e arbitrária, consistindo em claro excesso,
uma vez que ela jamais teve qualquer participação nos fatos que levaram à apuração do crédito
tributário cuja responsabilidade se lhe quer atribuir.
3.7.

Electa Empreendimentos e Participações Ltda (responsável solidário): que a
Impugnante é parte totalmente ilegítima para figurar no polo passivo das referidas autuações
fiscais, na qualidade de responsável tributária solidária; que nos termos do art. 124 do CTN, para
a existência de responsabilidade solidária de terceiro é indispensável o interesse comum na
situação que constitua o fato gerador; que a solidariedade prevista neste artigo exige que tenha
havido a prática conjunta do fato gerador por duas ou mais pessoas que são contribuintes, ou
seja, a prática pessoal do fato gerador de forma conjunta é requisito intransponível para a
caracterização do interesse jurídico comum, e sem haver o interesse comum, não há a referida
solidariedade; que foi incluída de forma presumida de interesse comum, exclusivamente pelo
fato de ser uma das sócias das empresas que compõem o quadro societário da empresa autuada
KOPRUM, entendendo a Autoridade Fiscal tratar-se de "sócia indireta"; que a Impugnante é uma
empresa não operacional que tem em seu objeto social a participação em capitais em outras
empresas, e, dessa forma, não pratica atividade comercial; que o simples fato de pertencer a um
Fl. 5309
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

grupo de sociedades não pode atribuir validamente a responsabilidade tributária solidária a uma
sociedade desse grupo por fatos geradores que não realizou; que não foi provado eventual
proveito econômico auferido pela Impugnante nas situações que motivaram a lavratura dos
Autos de Infração; que a responsabilidade não pode ser presumida e que, nos termos do art. 112
do CTN, não compreende aplicação de penalidade em caso de dúvida; que a qualificação da
multa de ofício decorre de condutas de responsabilidade exclusiva da empresa autuada, sendo
certo que a ora Impugnante, na condição de responsável tributário solidária, não pode jamais ser
responsabilizada pelo pagamento da multa qualificada.
3.8.

Paulo César Verly da Cruz (responsável solidário): que foi considerado
devedor solidário porque teria incorrido na "prática de atos com excesso de poderes, infração à
lei, contrato social ou estatuto", com fundamento no art 135, III, do CTN; que há confusão do
Fisco na motivação do auto de infração - menciona art. 124, inciso I e 135 do CTN, erro material
insanável; que o Fisco simplesmente emulou as presunções adotadas em outra fiscalização,
muito mais ampla e complexa: a chamada "Operação Corrosão"; para tomar de empréstimo as
conclusões firmadas, o Agente Fazendário acessou, por amostragem, as autuações fiscais
lavradas naquele episódio; que em todos os casos julgados pelo CARF envolvendo a "Operação
Corrosão", foi afastada a responsabilidade solidária apontada pelo fisco; que é por demais
leviana qualquer conclusão no sentido de responsabilizar o Impugnante baseado numa espécie de
culpa presumida, a partir da mera transposição de fundamentos advindos de fiscalização distinta,
sem a efetiva demonstração da sua incursão nos arts. 124 ou 135 do CTN; que as infrações são
unilaterais que não dependem da participação de terceiros para serem empreendidas; que a
RECITECH é a única empresa da qual o Impugnante era efetivamente sócio e administrador, não
constitui pessoa jurídica inexistente de fato e, portanto, não era um mero expediente criado para
contribuir com as infrações cometidas pela autuada (KOPRUM); que um terceiro, ainda que
tenha interesse financeiro na realização do fato gerador, se não o praticou nem contribuiu para
sua materialização, não se configura a hipótese de aplicação do art. 124, inc. I, do CTN; que o
art. 112 do CTN dispensa a aplicação de penalidade quando houver incerteza a respeito da
autoria e materialidade do ilícito tributário.
3.9.

Espólio de João Natal Cerqueira (responsável solidário): que foi inserido de
forma arbitrária com fulcro no art. 135 do CTN; que, na data da lavratura dos Autos de Infração
hostilizados, já não existia mais no mundo jurídico, consoante determinação do Código Civil;
Fl. 5310
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

que nos termos do artigo 131, III, do CTN, o espólio responde pelas dívidas tributárias devidas
pelo de cujus até a data da abertura da sucessão; que houve erro na identificação do responsável
solidário; que o art. 135 do CTN, trata de pessoa que seja mandatária, preposto, administrador ou
gestor desta pessoa jurídica, e que, no exercício deste mister, tenha agido contrariamente à lei ou
aos atos constitutivos, ou com excesso de poder; que sequer era sócio ou administrador da
empresa autuada; que nos anos-calendário 2012 a 2014 não integrou o quadro societário ou foi
administrador das empresas sócias da KOPRUM, quais sejam, Tellus Assessoria e Participações
Ltda e XPTO Assessoria E Participações Ltda; que não prova de proveito econômico; que em
processos julgados no CARF relativo a Operação Corrosão, foi afastada a responsabilidade
tributária solidária arbitrariamente atribuída aos coobrigados que seriam "ligados" à João Natal
Cerqueira, sendo certo que a sua responsabilidade somente também não foi de pronto afastada
por um equívoco ao se considerar que o mesmo não teria apresentado Recurso Voluntário,
quando, em verdade, este o foi tempestivamente apresentado, já tendo sido apresentado os
competentes Embargos junto ao CARF; que a responsabilidade solidária por dívida tributária não
se presume; que nos termos do art.112 do CTN, não se compreende a aplicação de penalidade
quando não há certeza e segurança da autoria e/ou materialidade do ilícito tributário.
3.10.
Rafael Escobar Cerqueira (responsável solidário): que foi inserido de forma
arbitrária com fulcro no art. 135 do CTN; que a Autoridade Fiscal parte do entendimento de que
o Impugnante seria sócio indireto da empresa autuada KOPRUM, por ser sócio da pessoa
jurídica Electa Empreendimentos e Participações Ltda; que para que alguém seja pessoalmente
responsabilizado pelas dívidas tributárias de outrem, na forma do artigo 135 do CTN, é
necessário que seja mandatário, preposto, administrador ou gestor da pessoa jurídica, e que, no
exercício deste mister, tenha agido contrariamente à lei ou aos atos constitutivos, ou com excesso
de poder; que no art. 135 do CTN, exige a comprovação, pela Autoridade Fiscal, de que a
obrigação tributária exigida é decorrente de ato praticado por quem se pretende responsabilizar,
com dolo, fraude, simulação, excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto;
que a Autoridade Fiscal não imputa à pessoa física do Impugnante qualquer conduta irregular c
tampouco qualquer proveito econômico auferido com as supostas infrações fiscais praticadas, em
tese, pela empresa autuada; que o ora Impugnante não foi arrolado como responsável tributário
solidário nos autos do PAF no 10932.720017/2015-12, que formaliza os lançamentos de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS em desfavor da contribuinte ALUMIBRÁS, o que corrobora mais uma
vez o total equívoco c arbitrariedade da Autoridade Fiscal ao pretender utilizar a denominada
Fl. 5311
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

"Operação Corrosão" para justificar a pretendida imputação de responsabilidade tributária
solidária; que a responsabilidade solidária por dívida tributária não se presume; que nos termos
do art.112 do CTN, não se compreende a aplicação de penalidade quando não há certeza e
segurança da autoria e/ou materialidade do ilícito tributário.
3.11.
Paulo Henrique Escobar Cerqueira (responsável solidário): que foi inserido
de forma arbitrária com fulcro no art. 135 do CTN; que a Autoridade Fiscal parte do
entendimento de que o Impugnante seria sócio indireto da empresa autuada KOPRUM, por ser
sócio da pessoa jurídica Electa Empreendimentos e Participações Ltda; que para que alguém seja
pessoalmente responsabilizado pelas dívidas tributárias de outrem, na forma do artigo 135 do
CTN, é necessário que seja mandatário, preposto, administrador ou gestor da pessoa jurídica, e
que, no exercício deste mister, tenha agido contrariamente à lei ou aos atos constitutivos, ou com
excesso de poder; que o Impugnante jamais integrou o quadro societário da empresa autuada,
KOPRUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, e tampouco foi nomeado, em todo o período
autuado, o seu administrador pelo contrato social, como também não lhe foi outorgado qualquer
instrumento de mandato com poderes gerenciais; que, da mesma forma, o Impugnante jamais
integrou o quadro societário das empresas sócias da KOPRUM, quais sejam, Tellus Assessoria e
Participações Ltda E XPTO Assessoria e Participações Ltda, e tampouco foi nomeado como
administrador pelo contrato social, como também não lhe foi outorgado qualquer instrumento de
mandato com poderes gerenciais, em relação à estas; que a constituição da pessoa jurídica Electa
Empreendimentos e Participações Ltda, holding familiar, teve como objetivo único o
planejamento sucessório, a fim de se evitar que a sucessão familiar se tornasse uma questão
crítica entre os membros da família por falta de planejamento, inexistindo qualquer interesse em
lesar o Erário Público; que em relação aos processos administrativos que têm como devedora
principal a TRANSFORME, aquele que formaliza os lançamentos de IRPJ e CSLL - já foi
submetido a julgamento pelo CARF, tendo sido proferido o Acórdão no 1402-002.458, foi
afastada a responsabilidade tributária solidária imputada ao ora impugnante; que a
responsabilidade solidária por dívida tributária não se presume; que nos termos do art.112 do
CTN, não se compreende a aplicação de penalidade quando não há certeza e segurança da
autoria e/ou materialidade do ilícito tributário.
3.12.
João André Escobar Cerqueira (responsável solidário): que foi inserido de
forma arbitrária com fulcro no art. 135 do CTN; que jamais integrou o quadro societário da
Fl. 5312
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

empresa autuada, KOPRUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, e tampouco foi nomeado o
seu administrador pelo contrato social, como também não lhe foi outorgado qualquer
instrumento de mandato com poderes gerenciais, o que desde já comprova a ausência da conduta
cuja prática era imprescindível para permitir o seu enquadramento nas disposições do artigo 135
do CTN; que, da mesma forma, o Impugnante jamais integrou o quadro societário das empresas
sócias da KOPRUM, quais sejam, Tellus Assessoria e Participações Ltda E XPTO Assessoria e
Participações Ltda, e tampouco foi nomeado como administrador pelo contrato social, como
também não lhe foi outorgado qualquer instrumento de mandato com poderes gerenciais, em
relação à estas; que no tocante à empresa Electa Empreendimentos e Participações Ltda, em todo
o período fiscalizado e autuado, o Impugnante não exerceu a sua administração e gestão,
compondo o seu quadro societário como sócio meramente quotista; que a constituição da pessoa
jurídica Electa Empreendimentos e Participações Ltda, holding familiar, teve como objetivo
único o planejamento sucessório, a fim de se evitar que a sucessão familiar se tornasse uma
questão crítica entre os membros da família por falta de planejamento, inexistindo qualquer
interesse em lesar o Erário Público; que em relação aos processos administrativos que têm como
devedora principal a TRANSFORME, aquele que formaliza os lançamentos de IRPJ e CSLL - já
foi submetido a julgamento pelo CARF, tendo sido proferido o Acórdão no 1402-002.458, foi
afastada a responsabilidade tributária solidária imputada ao ora impugnante; que a
responsabilidade solidária por dívida tributária não se presume; que nos termos do art.112 do
CTN, não se compreende a aplicação de penalidade quando não há certeza e segurança da
autoria e/ou materialidade do ilícito tributário.
3.13.
Aline da Cruz de Carvalho (responsável solidário): que foi inserida no polo
passivo da autuação sob a alegação de ter figurado no quadro societário da autuada, incorrendo
na regra do art. 135 do CTN, pela prática de ilícitos fiscais e art. 124, inciso I do CTN, por se
beneficiar com o resultado das infrações; que jamais foi sócia da autuada, mas chegou foi
compor o quadro de sócios da empresa DAMP Assessoria e Participações Ltda., que por sua vez
detinha participação societária na pessoa jurídica XPTO Assessoria e Participações Ltda., que
compunha, aí sim, o quadro societário da autuada; que a responsabilização da Impugnante por
conta desse vínculo distante e indireto é arbitrariedade extrema e não encontra respaldo em
nenhuma norma do ordenamento jurídico brasileiro; que o principal critério para a eleição de
devedores solidários não foi a existência comprovada de vínculo societário ou gerencial com a
KOPRUM; que a Autoridade Fazendária apenas tentou extrair da "Operação Corrosão" as
Fl. 5313
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

responsabilizações que atribuiu por lá, na tentativa de simplificar seu próprio trabalho e que o
único ponto de contato entre a impugnante e os citados com relação de parentesco com um deles;
que inexiste qualquer espaço para a manutenção da Impugnante no rol de responsáveis solidários
pelas infrações atribuídas à empresa autuada, seja porque jamais figurou como sócia, diretora,
gerente ou administradora dela, seja porque nunca manifestou interesse jurídico comum na
prática dos fatos geradores.
3.14.
Marcelle Ferreira da Cruz (responsável solidário): que foi inserida no polo
passivo da autuação na condição de devedora solidária, primeiro sob a alegação de que teria
figurado no quadro societário da empresa autuada, incorrendo na regra do art. 135, III, do CTN e
sob o argumento de que teria concorrido para a prática dos ilícitos fiscais e sido beneficiada com
o resultado das infrações, fazendo incidir na espécie o art. 124, I, CTN, que a Impugnante jamais
foi sócia da autuada, mas que chegou foi compor o quadro de sócios da empresa DAMP
Assessoria e Participações Ltda., que por sua vez detinha participação societária na pessoa
jurídica XPTO Assessoria e Participações Ltda., que compunha, aí sim, o quadro societário da
autuada; que a responsabilização da Impugnante por conta desse vínculo distante e indireto é
arbitrariedade extrema e não encontra respaldo em nenhuma norma do ordenamento jurídico
brasileiro; que o TVF não indica qual teria sido a participação da Impugnante em qualquer ilícito
praticado pela empresa autuada, tampouco qual teria sido o benefício econômico auferido em
decorrência direta da ilicitude; que se nem na tal "Operação Corrosão", investigação mais ampla,
mais complexa e com muito mais pessoas envolvidas, o Fisco entendeu por incluir a
Impugnante, com muito mais razão não cabe incluí-la aqui, não apenas por conta da natureza das
infrações que se afirma terem sido cometidas, mas principalmente em razão da posição que a
Impugnante assumia.
3.15.
Danielle da Cruz Rangel (responsável solidário): que foi inserida no polo
passivo da autuação na condição de devedora solidária, primeiro sob a alegação de que teria
figurado no quadro societário da empresa autuada, incorrendo na regra do art. 135, III, do CTN e
sob o argumento de que teria concorrido para a prática dos ilícitos fiscais e sido beneficiada com
o resultado das infrações, fazendo incidir na espécie o art. 124, I, CTN, que a Impugnante jamais
foi sócia da autuada, mas que chegou foi compor o quadro de sócios da empresa DAMP
Assessoria e Participações Ltda., que por sua vez detinha participação societária na pessoa
jurídica XPTO Assessoria e Participações Ltda., que compunha, aí sim, o quadro societário da
Fl. 5314
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

autuada; que a responsabilização da Impugnante por conta desse vínculo distante e indireto é
arbitrariedade extrema e não encontra respaldo em nenhuma norma do ordenamento jurídico
brasileiro; que o principal critério para a eleição de devedores solidários aqui não foi a existência
comprovada de vínculo societário ou gerencial com a KOPRUM, mas que a Autoridade
Fazendária apenas tentou extrair da "Operação Corrosão" as responsabilizações que atribuiu por
lá, na tentativa de simplificar seu próprio trabalho; que um terceiro, mesmo que tenha interesse
financeiro na realização do fato gerador, se não o praticou nem contribuiu para sua
materialização, não se configura a hipótese de aplicação do art. 124, inc. I, do CTN. E no caso
dos autos, sequer o interesse financeiro restou comprovado.
3.16.
Lucas Nercessian de Carvalho (responsável solidário): que o Impugnante foi
considerado devedor solidário porque teria incorrido na "prática de atos com excesso de poderes,
infração à lei, contrato social ou estatuto", sem, no entretanto, explicar de que modo isto teria
ocorrido; que o Fisco busca lastro não nas atividades da empresa autuada (KOPRUM), mas nos
relacionamentos pessoais que ele possuía, usando esses relacionamentos para, por vias indiretas,
conectá-lo às infrações objeto da autuação; que nada é apontado para a invocação do art. 135, III,
do CTN, que é regra objetiva e tem por pressuposto a prática de atos ilícitos no exercício da
administração da empresa que materializa o fato gerador de tributo; que deveria haver a
demonstração cabal de que o Impugnante era sócio ou administrador da KOPRUM, ainda que
isso não restasse evidenciado no contrato social da pessoa jurídica; que nos termos do art.112 do
CTN, não se compreende a aplicação de penalidade quando não há certeza e segurança da
autoria e/ou materialidade do ilícito tributário.
3.17.
Antonio Marco Mateus Gonçalves Brizida (responsável solidário): que a
responsabilidade técnica dos trabalhos de contabilidade do cliente KOPRUM INDÚSTRIA E
COMERCIO LTDA., eram da empresa FASI Finance Assessoria e Serviços de Consultoria
Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 05.442.154/0001-57, e não o
ora Impugnante, que como sócio da referida empresa, assinava na qualidade de seu representante
legal; que em momento algum, aparece ou assina qualquer documento contábil da empresa
autuada na qualidade de contador da mesma, assinava sim, na qualidade de sócio-diretor da
referida empresa FAS Finance, pessoa jurídica de direito privado, com direito e obrigações
próprias da sua condição; que a responsabilização solidária do contador pelo pagamento do
crédito tributário inadimplido pela pessoa jurídica tomadora de seus serviços, sem a
Fl. 5315
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

demonstração pelo fisco de uma efetiva prática de fraude fiscal almejando burlar a legislação
tributária, é abusiva e ilegal; que a responsabilidade solidária de terceiros, no caso o Impugnante,
em relação ao pagamento do crédito tributário inadimplido pela pessoa jurídica só será legitima
se o fisco comprovar que seus respectivos atos foram praticados com excesso de poderes ou
infração a lei, contrato social, estatuto, ou, ainda, que redunde na dissolução irregular da
sociedade.
4.

Diante das impugnações apresentadas, a autoridade julgadora de primeira
instância decidiu (fls. 4.181/4.302):
4.1.

Koprum Indústria e Comércio Ltda (sujeito passivo)
4.1.1.
Juntada de documentos em data posterior a apresentação da impugnação: A
DRJ indeferiu a juntada de novos documentos, por entender que o lançamento efetuado pelo
fisco está robustamente amparado pelos documentos anexados ao processo, muitos deles
fornecidos pelo próprio contribuinte, ou pela falta deles, que deveriam ter sido apresentados pela
fiscalizada, uma vez que, por determinação legal, deveriam deles ter a posse. No caso do passivo
fictício, a comprovação se dá pela manutenção de obrigações já quitadas no passivo circulante da
fiscalizada. Nesse caso, tal presunção está prevista em lei. Ademais, a DRJ entendeu que os
documentos destinados a comprovar as alegações do contribuinte devem acompanhar a
impugnação, sendo preclusa sua apresentação em data posterior, salvo as exceções previstas no
art. 16 do Decreto 70.235, de 1972,o que não é o caso.
4.1.2.
Vício no lançamento de ofício: Entendeu a DRJ por afastar o argumento de que
as acusações fiscais foram embasadas em meras presunções de simulações não comprovadas de
operações da fiscalizada não encontrou respaldo pois “as infrações apontadas pelo fisco estão
amparadas em fatos e documentos, todos eles anexados ao processo, e a sua subsunção à
legislação tributária vigente”.
4.1.3.
Omissão de receitas: A própria fiscalizada admitiu a omissão de receitas e
discorda do lançamento devido a insignificância do valor apurado, face ao seu faturamento. É
dever funcional do fisco a constituição do crédito tributário omitido, nos termos do art. 142 do
CTN, não havendo espaço para a discricionariedade da autoridade fiscal em relação à atividade
administrativa de lançamento. Quanto a esta parte do lançamento, não houve qualquer glosa de
Fl. 5316
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

custo ou despesas, conforme DEMONSTRATIVO DAS IRREGULARIDADES APURADAS -
IRPJ e CSLL à fl. 193 do processo. Sobre essa parte do lançamento, não houve a aplicação de
multa qualificada pela autoridade fiscal, mas apenas multa de ofício de 75%, sem a detecção de
dolo, fraude ou simulação no ato cometido pelo contribuinte.
4.1.4.
Duplicidade de Contabilização de Contas Retificadoras de Vendas. Vendas
Canceladas, Devoluções. Abatimentos: O argumento da fiscalizada de que seu departamento
financeiro “ao verificar um saldo na conta do cliente, efetuou indevidamente a baixa do título
respectivo, debitando a conta 3040 - Outras Receitas. Detectado o erro contábil e visando a sua
correção, foi efetuado um lançamento a crédito da conta 3040 - Outras Receitas", não se
sustenta. Ao analisar os autos, verificou que o fisco identificou na conta 3017- Vendas
Canceladas. Devoluções e Abatimentos, (fl. 172 do TVF) diversos valores duplicados, um deles
a crédito das contas 1049 - Clientes, e novamente, em mesmo valor e data, à conta 2004 -
Fornecedores Nacionais. Os lançamentos realizados pela fiscalizada no Razão - conta 3040 -
Outras receitas - no intuito de demonstrar que o lançamento duplicado foi corrigido
posteriormente, referem-se, aparentemente, a um dos cinco lançamentos duplicados apontados
pelo fisco. Que “ao verificar este único lançamento, constata-se que, apesar de referir-se ao
mesmo valor de um dos lançamentos apontados pelo fisco, a data do evento é anterior aos
lançamentos duplicados: enquanto o impugnante apresenta excertos do Razão com uma pretensa
retificação em 27.10.2013, os lançamentos duplicados apontados pelo fisco datam de
31.10.2013. Neste contexto, as alegações do contribuinte restam vazias e não podem ser
acatadas”.
4.1.5.
Passivo Fictício: A fiscalizada não contestou os fatos apurados pelo fisco e
apenas defendeu a irrelevância do procedimento e a inexistência de intencionalidade na sua
execução. Nos termos do art. 142 do CTN, a atividade administrativa de lançamento é vinculada
e obrigatória. A aplicação da multa qualificada acompanha o lançamento, dada a intenção da
fiscalizada em reduzir o montante tributável, uma vez que ficou constatado que, “além de manter
tais títulos, já quitados, no passivo, a autuada ainda deduziu como despesas os juros moratórios
atribuídos aos pretensos pagamentos em atraso - Os atos praticados pelo contribuinte, analisados
em conjunto, não deixam dúvidas quanto à sua intenção, deliberada, de reduzir a base de cálculo
do IRPJ/CSLL, com o cômputo de despesas inexistentes e passivo fictício”.
Fl. 5317
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

4.1.6.
Operações comerciais com a empresa ALUMIBRÁS: As alegações da
fiscalizada sobre a legalidade e regularidade das operações realizadas com a ALUMIBRAS no
que toca à fiscalizada não podem se sustentar, pois, verificando os documentos anexados ao
processo, a ALUMIBRÁS foi objeto de autuação de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS no processo
10932.720017/2015-12 e os responsáveis pela KOPRUM (Paulo César Verly da Cruz, João
Natal Cerqueira e Paulo Henrique Escobar Cerqueira) foram declarados responsáveis solidários
pelo crédito tributário constituído, em caráter definitivo, no âmbito administrativo, naquele
processo. Por serem responsáveis tanto pela KOPRUM, quanto pela ALUMIBRÁS, as alegações
de terceiro de boa-fé não se sustentam. Os argumentos de que (i) as operações comerciais entre a
KOPRUM e a ALUMIBRAS ocorreram em momento anterior à ciência do auto de infração
emitido contra a ALUMIBRAS; (ii) que as relações jurídicas das empresas envolvidas são
independentes da responsabilidade de seus membros e, (iii) que a baixa de ofício da
ALUMIBRAS somente produziu efeitos a partir de 08.06.2016, não merecem ser acatados uma
vez que a motivação para “o procedimento adotado pelas envolvidas KOPRUM e
ALUMIBRAS, tinham propósito específico de afastar do fisco o conhecimento da ocorrência dos
fatos geradores do imposto, bem como ocultar os reais beneficiários dos rendimentos auferidos
pela organização”, conforme apontado no RELATÓRIO GERAL DE AUDITORIAS às fls. 298
a 300. A baixa de ofício da ALUMIBRÁS somente em 2016 não convalida os atos simulados
antes desta data. Não se pode acatar as alegações de que o fisco não conseguiu comprovar a
inexistência física da ALUMIBRÁS, uma vez que as transferências de recursos financeiros
realizadas pela fiscalizada à ALUMIBRÁS foram feitas em contraprestação ao real fornecimento
de mercadorias acobertadas por notas fiscais e também porque não caberia à fiscalizada
comprovar o transporte das mercadorias que não realizou, já que este estava a cargo da
fornecedora. Entendeu a turma julgadora que como os responsáveis pela ALUMIBRÁS são os
mesmos responsáveis pela KOPRUM, “a simples emissão de notas fiscais, sem a identificação
do transportador, mesmo com a transferência de numerário em valor correspondente, não
comprova a efetiva transação comercial. Esclareça-se que, mesmo com uma movimentação
financeira no montante de R$ 182.625.860,40, a ALUMIBRÁS apresentou suas DIPJ's
completamente zeradas para o período em análise, de modo que, a hipótese de sonegação, fraude
e simulação para ambas as empresas envolvidas é ainda mais concreta”. A autuada poderia
demonstrar por outros meios que as operações foram realizadas, mas não o fez e que a simulação
Fl. 5318
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

só poderia ser afastada se houvesse a comprovação inequívoca da existência das reais operações
comerciais apontadas pela KOPRUM.
4.1.7.
Operações comerciais com a empresa RECITECH: A fiscalizada apresenta os
mesmos argumentos em relação à empresa ALUMIBRÁS, trazendo fato novo que é a realização
de pagamento referente à contrato de mútuo firmado entre a KOPRUM e a RECITECH em
2010, no valor de R$ 4.431.799,18. Nenhum documento que indicasse a real existência deste
contrato foi apresentado pela fiscalizada e tampouco tal alegação foi apresentada no curso da
fiscalização. Como a RECITECH teve como sócios o Sr. PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ e
a sua empresa individual MARALIDAN EMPREENDIMENTOS e também participou de seu
quadro societário o Sr. JOÃO NATAL CERQUEIRA, a responsabilidade pelas empresas
envolvidas é única não cabendo o argumento de que a KOPRUM seria terceiro de boa-fé em
relação às irregularidades da RECITECH. Em relação às operações realizadas com ambas
empresas, o fisco comprovou que estas resultaram na redução do IRPJ/CSLL devidos pela
autuada, com o cômputo de custos/despesas inexistentes. Tal alegação é corroborada pelo fato de
que tanto a ALUMIBRÁS quanto a RECITECH também não ofereceram à tributação o valor
correspondente às notas fiscais utilizadas pela KOPRUM como custo. Não procede o argumento
da ora Recorrente de que o fisco afronta os princípios fundamentais da contabilidade ao glosar
integralmente os custos originários da ALUMIBRÁS e da RECITECH, comprovado pela
apresentação das notas fiscais de saídas (vendas de mercadorias), concluindo que para ter as
saídas das referidas mercadorias tem que ter havido necessariamente a compra de tais
mercadorias. Entendeu a turma julgadora que apesar de apresentadas as notas fiscais referentes à
pretensa aquisição de produtos, “o conjunto probatório constante do processo demonstra que as
operações constantes destes documentos não ocorreram de fato, de modo que, os custos
apontados pela impugnante são inexistentes e não podem ser deduzidos na apuração do resultado
da empresa”.
4.1.8.
Juros Passivos: O contribuinte concorda com os fatos apurados pelo fisco e alega
inexistência de má-fé, mas o conjunto probatório do processo indica inequívoca e deliberada
tentativa de ocultar ou reduzir os tributos devidos, mediante sonegação, fraude e conluio, não se
tratando de um ato isolado, a ser interpretado como erro ou equívoco. Por esse motivo deve ser
cobrada multa qualificada, nos termos do § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Fl. 5319
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

4.1.9.
Aplicabilidade do Art. 112 do CTN. Dúvida quanto a prática da Infração: O
art. 112 do CTN propugna pela interpretação da lei tributária da maneira mais favorável ao
acusado, em caso de dúvida quanto à materialidade do ilício. No caso, entendeu a DRJ
inexistirem dúvidas quanto à autoria, capitulação legal dos fatos, à natureza da penalidade
aplicável ou a sua graduação.
4.1.10.
Multa Qualificada: As multas foram nos termos do art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996 (base legal para o art. 957 do RIR, de 1999). A duplicação da multa está restrita aos casos
previstos nos arts. 71,72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964. Os órgãos de julgamento administrativo
estão vedados de afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, salvo hipóteses específicas, que não é o caso.
Portanto, não cabe, no caso, o argumento de que a multa de ofício qualificada exige a prática do
dolo, fraude ou simulação, comprovada de forma inequívoca e estaria limitada a 100% do valor
do principal. Ressalta as partes do auto de infração que indicam que as ações promovidas pela
fiscalizada foram “deliberadamente destinadas a impedir o conhecimento por parte do fisco da
ocorrência do fato gerador, assim como suas ações dolosas para excluir ou modificar a
ocorrência do fato gerador, todas no intuito de reduzir o montante do imposto devido. Para
atingir seu intento, promoveu conluio com diversas pessoas, diversas delas elencadas no
processo”. Quanto ao caráter confiscatório da multa, não cabe à instância administrativa a
apreciação e a decisão de questões referentes à constitucionalidade de lei ou ato normativo, mas
tão somente a análise dos argumentos e provas apresentadas pelo sujeito passivo e se a lei foi
corretamente aplicada ao caso.
4.2.

Aline da Cruz de Carvalho, Danielle da Cruz Rangel, Marcelle Ferreira da
Cruz e Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida (responsáveis solidários): A DRJ entendeu
por excluí-los da responsabilidade tributária.
4.2.1.
Em relação a Aline da Cruz de Carvalho, Danielle da Cruz Rangel e Marcelle
Ferreira da Cruz, constatou-se que embora sócias da empresa DAMP ASSESSORIA PART.
LTDA, a qual participava da XPTO ASSESSORIA LTDA com 50% do capital que, por sua vez,
deteve 99,9% do capital da KOPRUM, até outubro/2016, sendo, portanto, indiretamente também
partícipes da KOPRUM no período auditado, também verificou-se que nenhuma das três foi
administradora das empresas envolvidas - DAMP, XPTO ou KOPRUM - no período auditado.
Fl. 5320
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

4.2.2.
Em relação a Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida, cuja imputação de
responsabilidade havia decorrido do fato de que este era sócio administrador da empresa de
contabilidade FAZ, contratada para prestar serviços contábeis para a JARDIMAQ (atualmente
KOPRUM), a turma julgadora acolheu as razões apresentadas, esclarecendo que não restou
comprovado que o mesmo colaborou, consciente e espontaneamente com as omissões e/ou
sonegações fiscais, obtendo benefícios diretos ou indiretos, da prática ilícita. Também não consta
do processo qualquer benefício a demonstrar o interesse do impugnante na situação que constitua
o fato gerador da obrigação principal, menos ainda qualquer comprovação da prática de atos com
excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos.
4.3.

Tellus Assessoria e Participações Ltda, XPTO Assessoria e Participações
Ltda, Maralidan Empreendimentos - Eireli, Nature Empreendimentos e Participações
Ltda, Damp Assessoria e Participações Ltda e Electa Empreendimentos e Participações
Ltda: A DRJ decidiu por julgar improcedentes as impugnações apresentadas por estes autuados,
mantendo integralmente o crédito tributário e o vínculo de solidariedade imputado pelo fisco. A
turma julgadora entendeu que a responsabilização das empresas foi efetuada nos termos do art.
124, inciso I, e 135 do CTN, em decorrência de suas ações diretas e indiretas bem como por
terem sido beneficiárias dos resultados das infrações tributárias apuradas nesse procedimento
fiscal. Ademais, os casos de nulidade estão previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, e
não foi constatada nenhuma das hipóteses, vez que a motivação, bem como a capitulação legal,
para a responsabilização consta dos Autos de Infração às fls. 4, 9, 34, 39 e TVF às fls. 67, 71, 73,
74, 107 e 188. No mesmo sentido, a argumentação apresentada nas peças impugnatórias permitiu
concluir que a motivação foi plenamente compreendida e contestada por todas as empresas.
Embora as empresas argumentarem que os Termos de Responsabilidade foram distribuídos
indiscriminadamente em função de outra fiscalização, a "Operação Corrosão", mas que não
foram envolvidas naquela operação, a turma julgadora entendeu que a auditoria da KOPRUM
foi, de fato, motivada pelo apurado no "Relatório Geral de Auditorias (RGE)” em decorrência da
"Operação Corrosão" e que a partir do apurado na "Operação Corrosão", o trabalho de auditoria
se estendeu ao braço mineiro da organização, a KOPRUM, quando então foram identificadas,
especificamente as irregularidades na empresa mineira, apurando o credito tributário, com a
devida motivação e capitulação legal detalhadas no Auto de Infração e TVF deste processo,
culminando com a responsabilização de seus responsáveis, nos termos da legislação vigente.
Sobre a aplicação do art. 112 do CTN, ante a incerteza da autoria e materialidade do ilícito
Fl. 5321
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

tributário, a turma julgadora entendeu “inexistir qualquer dúvida quanto à autoria, natureza ou
circunstâncias materiais do fato, menos ainda quanto à penalidade aplicável: todos os fatos, bem
como a capitulação legal aplicável aos ilícitos apurados pelo fisco estão perfeitamente
identificados no Auto de Infração, no TVF, e minuciosamente detalhados neste voto. Assim
sendo, inaplicável o dispositivo legal apontado pelo impugnante”. Por fim, diante do pedido de
que a multa qualificada deveria ser afastada tendo em vista que seriam decorrentes de condutas
de responsabilidade exclusiva da empresa autuada, a turma julgadora esclareceu que tal
pretensão não tem amparo na legislação vigente e que “a responsabilização no caso vertente tem
origem exatamente no interesse da impugnante nas situações que constituem os fatos geradores
apontados pelo fisco”.
4.3.1.
Especificamente quanto à Responsabilidade das empresas Tellus Assessoria e
Participações Ltda e XPTO Assessoria e Participações Ltda: A turma julgadora entendeu
que, devido ao fato de que a TELLUS e a XPTO terem a mesma composição societária e o
mesmo administrador no período da autuação e a KOPRUM tinha como sócios a TELLUS e a
XPTO, ambas representadas pelo mesmo administrador no período da autuação - RAFAEL
ESCOBAR CERQUEIRA, não há como negar a participação da TELLUS e da XPTO na
administração da KOPRUM, assim como não há como afastar a responsabilidade pessoal desta
empresa quanto às obrigações tributárias apuradas pelo fisco, nos termos do art. 135 do CTN.
4.3.2.
Especificamente
em
relação
da
responsabilidade
da
Maralidan
Empreendimentos – EIRELI: A turma julgadora reconhece que, “embora a MARALIDAN não
fizesse parte, diretamente, do quadro societário da autuada, JOÃO NATAL CERQUEIRA,
presente oficialmente ou extra-oficialmente em quase todas as empresas do grupo em análise,
está presente tanto na MARALIDAN como na KOPRUM” e que a “MARALIDAN participou
com 99,9% da RECITECH, atualmente declarada INAPTA como já mencionado anteriormente
neste relatório. Neste contexto, considerando a impugnante detentora da quase totalidade da
RECITECH, compartilhando inclusive do mesmo administrador - PAULO CÉSAR VERLY DA
CRUZ - colaborou sobremaneira com os ilícitos praticados pela KOPRUM, fornecendo notas
fiscais inidôneas, simulando ato comercial inexistente, que compuseram indevidamente o custo
operacional da autuada”. Continuando na análise, o acórdão ora recorrido ressalta que: “Apesar
dos atos simulados, a KOPRUM transferiu à RECITECH, no período da autuação, a importância
de R$ 24.561.823,68, computados como pagamentos sem causa, tendo em vista a inexistência de
Fl. 5322
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

comprovação da operação comercial. Como partícipe com 99,9% da RECITECH, a
MARALIDAN é beneficiária, direta ou indiretamente, dos pagamentos efetuados pela
KOPRUM”. Por esses motivos, entendeu a autoridade julgadora que não há como negar a
participação da MARALIDAN nos atos ilícitos praticados pela autuada, uma vez que esta se
beneficiou dos ilícitos cometidos, seja por meio das operações com a RECITECH, ou devido aos
sócios/administradores em comum, PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ e JOÃO NATAL
CERQUEIRA.
4.4.

Nature Empreendimentos e Participações Ltda: a DRJ reconhece que, embora
a NATURE não faça parte, diretamente, do quadro societário da autuada, JOÃO NATAL
CERQUEIRA, presente oficialmente ou extra-oficialmcnte em quase todas as empresas do grupo
em análise, está presente tanto na NATURE como na KOPRUM. Como a NATURE participou
com 50% da RECITECH no período da autuação e esta encontra-se atualmente declarada
INAPTA, sendo a Nature detentora de 50% da RECITECH, compartilhando dos mesmos sócios
JOÃO NATAL CERQUEIRA (NATURE/RECITECH/KOPRUM) e PAULO CÉSAR VERLY
DA CRUZ (NATURE/RECITECH), entendeu a autoridade julgadora que a Nature colaborou
com os ilícitos praticados pela KOPRUM, fornecendo notas fiscais inidôneas, simulando ato
comercial inexistente, que compuseram indevidamente o custo operacional da autuada. Ressalta
que “a KOPRUM transferiu à RECITECH, no período da autuação, a importância de R$
24.561.823,68, computados como pagamentos sem causa, tendo em vista a inexistência de
comprovação da operação comercial. Como partícipe com 50% da RECITECH, a NATURE é
beneficiária, direta ou indiretamente, dos pagamentos efetuados pela KOPRUM”. Sobre a
alegação de que a Nature somente ingressou como sócia da XPTO, partícipe da KOPRUM a
partir de 2016, após a ocorrência dos fatos geradores apontados pelo fisco, a autoridade
julgadora entendeu que tal fato não é relevante para a responsabilização da Nature, uma vez que
“tal inclusão reforça a ação conjunta de um rol de empresas com um fim comum: reduzir ou
eximir-se do pagamento de tributos”. Por esses motivo, entende a autoridade julgadora que não
há como negar a participação da Nature nos atos ilícitos praticados pela autuada, uma vez que
esta se beneficiou dos ilícitos cometidos, seja por meio das operações com a RECITECH, ou
devido aos sócios/administradores em comum, PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ e JOÃO
NATAL CERQUEIRA.
Fl. 5323
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

4.5.

Damp Assessoria e Participações Ltda e Electa Empreendimentos e
Participações Ltda: Entendeu a DRJ que: “Os atos infracionários praticados pela KOPRUM
estavam direcionados à omissão/c/ou redução dos tributos devidos; a DAMP e Electa, como
partícipes do capital da empresa, através da XPTO e TELLUS, detinham total interesse nas
situações constitutivas dos fatos geradores dos tributos envolvidos, participando ativamente nos
atos praticados, através da administração comum entre as empresas. Neste contexto, tanto a
DAMP como a Electa seriam solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado pelo
fisco, por força do inciso I do art. 124 do CTN”.
4.6.

Paulo César Verly da Cruz, João Natal Cerqueira, Rafael Escobar
Cerqueira, Paulo Henrique Escobar Cerqueira, João André Escobar Cerqueira e Lucas
Nercessian de Carvalho: A turma julgadora decidiu por julgar improcedentes as impugnações
apresentadas por estes autuados, mantendo integralmente o crédito tributário e o vínculo de
solidariedade imputado pelo fisco. A turma julgadora também entendeu que a auditoria da
KOPRUM foi, de fato, motivada pelo apurado no "Relatório Geral de Auditorias (RGE)” em
decorrência da "Operação Corrosão" e que a partir do apurado na "Operação Corrosão", o
trabalho de auditoria se estendeu ao braço mineiro da organização, a KOPRUM, quando então
foram identificadas, especificamente as irregularidades na empresa KOPRUM em auditoria
fiscal específica, apurando o credito tributário, com a devida motivação e capitulação legal
detalhadas no Auto de Infração e TVF deste processo, culminando com a responsabilização de
seus responsáveis, nos termos da legislação vigente. A responsabilização dos sujeitos passivos
teria motivação nos documentos anexados ao presente processo. Sobre a aplicação do art. 112 do
CTN, ante a incerteza da autoria e materialidade do ilícito tributário, a turma julgadora entendeu
“inexistir qualquer dúvida quanto à autoria, natureza ou circunstâncias materiais do fato, menos
ainda quanto à penalidade aplicável: todos os fatos, bem como a capitulação legal aplicável aos
ilícitos apurados pelo fisco estão perfeitamente identificados no Auto de Infração, no TVF, e
minuciosamente detalhados neste voto. Assim sendo, inaplicável o dispositivo legal apontado
pelo impugnante”. Diante do pedido de que a multa qualificada deveria ser afastada tendo em
vista que seriam decorrentes de condutas de responsabilidade exclusiva da empresa autuada, a
turma julgadora esclareceu que tal pretensão não tem amparo na legislação vigente e que “a
responsabilização no caso vertente tem origem exatamente no interesse da impugnante nas
situações que constituem os fatos geradores apontados pelo fisco”.
Fl. 5324
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

4.6.1.
Paulo César Verly da Cruz: A autoridade julgadora entendeu que, embora o Sr.
PAULO CESAR VERLY DA CRUZ não fizesse parte, diretamente, do quadro societário da
autuada, por ser sócio administrador da MARALIDAN, que por sua vez é sócia majoritária da
RECITECH, responsável pelo fornecimento de notas fiscais inidôneas à KOPRUM, o Sr. Paulo
seria responsável também por tais atos, por ter participado indiretamente dos atos praticados pela
KOPRUM, bem como por ter se beneficiado com o recebimento de quantias vultosas sem
qualquer justificativa.
4.6.2.
Espólio de João Natal Cerqueira: Preliminarmente, quanto a nulidade da
responsabilização do Sr. João Natal Cerqueira em virtude do seu falecimento em 21/11/2016,
conforme Súmula 392 do STJ e jurisprudência administrativa, embora a certidão de óbito tenha
sido anexada ao processo juntamente com a impugnação e da inventariante mencionar
apresentação de Declaração de Espólio antes do lançamento, esta declaração não foi anexada ao
processo e a DRJ tampouco a localizou nos sistemas da RFB. Ademais, a DRJ esclareceu que a
correspondência anexada pelo inventariante em sua impugnação está ilegível nem foi localizada
em processo envolvendo o interessado, ressaltando que até a presente data o Sr. JOÃO NATAL
CERQUEIRA ainda figura como responsável pela KOPRUM. Por esses motivos, não se pode
afirmar que o fisco estava ciente do óbito do responsabilizado na data da emissão do Auto de
Infração. Conforme gráfico demonstrativo da representação societária acima, a turma julgadora
entendeu que o responsabilizado JOÃO NATAL CERQUEIRA é sócio do Sr. PAULO CÉSAR
VERLY DA CRUZ na MARALIDAN, que por sua vez é sócia majoritária da RECITECH no
período da autuação, juntamente com a NATURE, administrada pelo responsabilizado à época
dos fatos. Por esse motivo, concluíram que, de fato, o Sr. JOÃO NATAL CERQUEIRA foi,
juntamente com PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ, administrador da RECITECH,
fornecedora de notas fiscais inidôneas à KOPRUM, recebendo, em retorno, vultosas
importâncias, sem qualquer motivação, o que, por si só, já enquadram o responsabilizado na
solidariedade prevista no art. 124 do CTN.
4.6.3.
Lucas Nercessian de Carvalho: Entendeu a DRJ que, apesar de não figurar nos
quadros societários da KOPRUM, participou do quadro societário da XPTO, detentora de 99.9%
do capital da KOPRUM, além de administrador da KOPRUM no período autuado, de modo que,
o impugnante LUCAS NERCESSIAN DE CARVALHO participou ativamente das atividades da
empresa autuada KOPRUM, como administrador no período da autuação. Diante dos fatos acima
Fl. 5325
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

relatados, não há como afastar a responsabilidade pessoal do impugnante quanto as obrigações
tributárias apuradas pelo fisco, praticadas, inequivocamente cm infração à legislação tributária
vigente, quer seja na omissão de receitas, na manutenção de títulos liquidados no Passivo
Circulante, na dedução de despesas c custos inexistentes, na apropriação de suposto prejuízo na
venda de imóvel de terceiros quer seja na utilização de notas fiscais inidôneas. Tal
responsabilidade está prevista no art. 135 do CTN.
4.6.4.
Rafael Escobar Cerqueira: A responsabilização do Sr. Rafael Escobar Cerqueira
foi efetuada nos termos dos arts. 124, I e 135 do CTN, em decorrência de suas ações diretas e
indiretas e por ter sido beneficiário dos resultados das infrações tributárias apuradas. A DRJ
entendeu que, em razão de a KOPRUM ter como sócios a TELLUS e a XPTO, ambas
representadas pelo mesmo administrador no período da autuação - o impugnante RAFAEL
ESCOBAR CERQUEIRA, filho de JOÃO NATAL CERQUEIRA, que assumiu a
responsabilidade pela administração da KOPRUM a partir de outubro/2016, não há como negar a
participação de RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA na administração da KOPRUM, assim
como não há como afastar a responsabilidade pessoal do impugnante quanto as obrigações
tributárias apuradas pelo fisco, praticadas, inequivocamente cm infração à legislação tributária
vigente, quer seja na omissão de receitas, na manutenção de títulos liquidados no Passivo
Circulante, na dedução de despesas e custos inexistentes, na apropriação de suposto prejuízo na
venda de imóvel de terceiros quer seja na utilização de notas fiscais inidôneas.
4.6.5.
Paulo Henrique Escobar Cerqueira: A responsabilização do Sr. Paulo Henrique
Escobar Cerqueira foi efetuada nos termos dos arts. 124, I e 135 do CTN, em decorrência de suas
ações diretas e indiretas e por ter sido beneficiário dos resultados das infrações tributárias. A
motivação decorre de que a ELECTA tinha participação tanto a TELLUS como na XPTO com
50% das quotas, que por sua vez compunham o quadro societário da KOPRUM no período
auditado. O impugnante PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA é administrador da
KOPRUM desde 2010, conforme informações extraídas dos sistemas informatizados da RFB.
Diante desses fatos, não há como negar a participação de PAULO HENRIQUE ESCOBAR
CERQUEIRA na administração da KOPRUM, assim como não há como afastar a
responsabilidade pessoal do impugnante quanto as obrigações tributárias apuradas pelo fisco,
praticadas, inequivocamente em infração à legislação tributária vigente, quer seja na omissão de
receitas, na manutenção de títulos liquidados no Passivo Circulante, na dedução de despesas e
Fl. 5326
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

custos inexistentes, na apropriação de suposto prejuízo na venda de imóvel de terceiros quer seja
na utilização de notas fiscais inidôneas.
4.6.6.
João André Escobar Cerqueira: A responsabilização do Sr. João André Escobar
Cerqueira foi efetuada nos termos dos arts. 124, I e 135 do CTN, em decorrência de suas ações
diretas e indiretas e por ter sido beneficiário dos resultados das infrações tributárias apuradas, em
especial porque constata-se que a ELECTA tinha participação tanto a TELLUS como na XPTO
com 50% das quotas. Diferente ao mencionado pelo impugnante, exercia a atividade gerencial na
empresa ELECTA, participante da TELLUS e XPTO, que por sua vez compunham o quadro
societário da KOPRUM no período auditado. Diante disso, não há como negar a participação de
JOÃO ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA na administração da KOPRUM, ainda que por via
indireta, através da administração da ELECTA. Assim como não há como afastar a
responsabilidade pessoal do impugnante quanto as obrigações tributárias apuradas pelo fisco,
praticadas, inequivocamente em infração à legislação tributária vigente, quer seja na omissão de
receitas, na manutenção de títulos liquidados no Passivo Circulante, na dedução de despesas e
custos inexistentes, na apropriação de suposto prejuízo na venda de imóvel de terceiros quer seja
na utilização de notas fiscais inidôneas.
5.

A DRJ apresentou Recurso de Ofício em razão de ter excluído do polo passivo
tributário os responsáveis Aline da Cruz de Carvalho, Danielle da Cruz Rangel, Marcelle
Ferreira da Cruz e Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida.
5.1.

Aline da Cruz de Carvalho, cientificada em 22.06.2018, conforme Aviso de
Recebimento (fls. 4.423), não apresentou contrarrazões ao Recurso de Ofício.
5.2.

Danielle da Cruz Rangel teve o primeiro AR devolvido (fls. 4.428), sendo
cientificada posteriormente em 20.12.2019, conforme Edital (fls. 5.087).
5.3.

Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida, cientificado em 25.06.2018, conforme
Aviso de Recebimento (fls. 4.437), não apresentou contrarrazões ao Recurso de Ofício.
5.4.

Marcelle Ferreira da Cruz teve o primeiro AR devolvido (fls. 4.429), sendo
cientificada posteriormente, em 09.01.2020, conforme Aviso de Recebimento (fls. 5.092) e,
também não apresentou contrarrazões ao Recurso de Ofício.
Fl. 5327
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

6.

Em recursos voluntários apresentados pela autuada e pelos responsáveis solidários
que não foram excluídos do polo passivo, foi arguido que:
6.1.

Koprum Industria e Comércio Ltda (fls. 4.313/4.376):
6.1.1.
Da ausência de omissão de receitas: reitera o argumento da impugnação de que
houve erro contábil ao não serem lançadas, por lapso manifesto, algumas notas fiscais de saídas e
que tais valores são irrelevantes em face do seu faturamento; que não é permitido,
independentemente da justificativa dada, simplesmente glosar integralmente os custos e despesas
para tributar, em consequência, as receitas do contribuinte, sob pena de violação aos princípios
norteadores da apuração do lucro real, culminando na tributação de receita como lucro.
6.1.2.
Vendas canceladas, devoluções e abatimentos - supostos lançamentos
duplicados: que lançamentos duplicados de contas retificadoras de vendas, os quais, contudo,
não existem. Que aconteceu foi que o financeiro da Recorrente, ao verificar um saldo na conta
do cliente, efetuou indevidamente a baixa do título respectivo, debitando a conta 3040 – Outras
Receitas. Sendo detectado o erro no lançamento contábil e visando a sua correção, foi efetuado
um lançamento a crédito na conta 3040- Outras Receitas.
6.1.3.
Passivo Fictício: que os títulos somente foram mantidos no Passivo Circulante da
em decorrência de um equívoco em sua contabilidade, mas jamais de maneira proposital, visando
a uma redução no valor apurado dos tributos; que tais valores não são representativos e não
seriam capazes de impactar significativamente a apuração do lucro da impugnante, de modo que
a multa de 150% seria confiscatória.
6.1.4.
Apropriação de custos de mercadorias realizada em 30.09.2014 sem lastro no
lançamento contábil: Que a afirmação de que o valor inventariado do estoque da Recorrente,
em 31 de agosto de 2014, foi zero, estaria equivocada. Esclarece que os arquivos da EFD-
ICMS/IPI possuem periodicidade anual para as empresas optantes pelo lucro real, como é o caso
da Recorrente, que escritura o inventário, no arquivo de competência do mês de fevereiro,
contendo a composição do saldo de estoque do dia 31 de dezembro do ano anterior. Assim, de
acordo com a legislação aplicável, a Recorrente apenas transmite o bloco H com as informações
de seu estoque anualmente, sendo que mensalmente devem ser consideradas apenas as
informações constantes dos arquivos da EFD-ICMS/IPI, de periodicidade mensal. Por esse
Fl. 5328
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

motivo, apresenta o SPED CONTÁBIL da competência 08/2014 para confirmar a real existência
de estoque em 31.08.2014, conferindo o lastro ao lançamento contábil efetuado em 30.09.2014 e
que foi glosado pela Autoridade Fiscal;
6.1.5.
Das efetivas e regulares operações comerciais com a empresa ALUMIBRAS:
que, a própria Autoridade Fiscal reconhece que houve a emissão de notas fiscais emitidas pela
suposta “empresa inexistente de fato”, para acobertarem as referidas aquisições, bem como
transferências de recursos financeiros da Recorrente para a conta bancária de titularidade da
empresa ALUMIBRÁS, realizadas, obviamente, em contraprestação ao fornecimento das
mercadorias acobertadas pelas notas fiscais emitidas; que embora o Acórdão no 11-51.515, da
DRJ/REC, que julgou as autuações fiscais lavradas contra a ALUMIBRÁS, teria mantido como
responsáveis tributários solidários as pessoas físicas Paulo César Verly da Cruz, João Natal
Cerqueira e Paulo Henrique Escobar Cerqueira, tal fato não guarda qualquer relação direta com a
KOPRUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, vez que a pessoa jurídica é um ente autônomo e
independente da pessoa de seus membros, podendo emitir a sua própria vontade e defender seus
próprios interesses; que apresenta comprovante de que “as pessoas físicas Paulo Cesar Verly da
Cruz, João Natal Cerqueira e Paulo Henrique Escobar Cerqueira somente foram cientificadas dos
Autos de Infração lavrados contra a ALUMIBRÁS (PAF no 10932.720017/2015-12) aos
07.05.2015, ou seja, em momento posterior às operações comerciais realizadas entre a
KOPRUM, ora Recorrente, e a empresa ALUMIBRÁS, e ao próprio período fiscalizado e
autuado; que a operação mercantil de compra e venda de mercadorias efetivamente ocorreu e
pode ser comprovada pelas notas fiscais emitidas bem como os extratos bancários anexados ao
processo que comprovam os pagamentos; que em relação ao montante de R$1.920.051,50, o
mesmo também foi transferido pela Recorrente à empresa ALUMIBRÁS como pagamentos de
aquisições de mercadorias, tendo ocorrido, por ocasião dos lançamentos, um erro na
nomenclatura das contas contábeis; entende ser absurda a pretensão fiscal de se exigir da
Recorrente a comprovação da contratação do transporte das mercadorias compradas, já que, em
tais operações, este não foi contratado pela mesma.
6.1.6.
Das efetivas e regulares operações comerciais com a empresa RECITECH:
que é falsa a premissa utilizada no acórdão recorrido de que a premissa de que “os responsáveis
pela RECITECH são também responsáveis pela KOPRUM, pois não há nos autos qualquer
comprovação de que os responsáveis pela RECITECH no período autuado também fossem os
Fl. 5329
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

responsáveis pela Recorrente. Defende que, ao contrário, os quadros societários, assim como o
comando societário de tais empresas eram totalmente distintos e independentes, sem qualquer
ligação; que a própria Autoridade Fiscal reconheceu que houve a emissão de notas fiscais
emitidas pela RECITECH, para acobertarem as aquisições de mercadorias bem como houve
transferências de recursos financeiros da Recorrente para a conta bancária de titularidade da
empresa RECITECH, comprovando o pagamento feito em contraprestação ao fornecimento das
mercadorias acobertadas pelas notas fiscais emitidas; que o valor de R$ 4.431.799,28 foi
transferido pela Recorrente à RECITECH como pagamento de um contrato de mútuo firmado
entre as referidas empresas no ano de 2010, tendo ocorrido, por ocasião dos lançamentos, um
erro na nomenclatura das contas contábeis, ao indicar "adiantamento de cliente" e não a quitação
do contrato de mútuo; que em 2013, efetuou transferências bancárias em favor da RECITECH,
visando à quitação, acrescida dos devidos encargos incidentes, do referido contrato de mútuo;
que a Autoridade Fiscal somente apurou as supostas irregularidades e declarou as empresas
fornecedoras ALUMIBRÁS e RECITECH como “inexistentes de fato” em momento posterior às
operações de aquisições de mercadorias realizadas pela Recorrente junto às mesmas, retroagindo
os efeitos da “inexistência de fato” das referidas empresas, para alcançar as operações comerciais
de aquisição feitas pela Recorrente; que ao promover a glosa integral de todo e qualquer custo
originário das transações comerciais entre a Recorrente e as empresas ALUMIBRÁS e
RECITECH, a Autoridade Fiscal desconsiderou os princípios fundamentais da contabilidade, em
especial o princípio do custo como base de valor e o princípio do confronto das despesas; que o
relatório da autoridade fiscal demonstra que, no período entre 01.01.2012 a 31.12.2014, a
Recorrente vendeu 14.156.765,80 KG de mercadorias. Assim, seria óbvio que, para ter as saídas
das referidas mercadorias, têm que ter havido necessariamente a compra dos produtos indicados
nas notas fiscais de entrada lançadas em sua contabilidade, as quais, portanto, geraram custos
que não podem ser simplesmente descartados na apuração do IRPJ e da CSLL. Aduz se absurda
a afirmação da autoridade julgadora de que a RECITECH não teria oferecido a tributação o valor
correspondente às notas fiscais, pois a referida empresa registrou as operações em seu Livro
Razão.
6.1.7.
Juros Passivos: que houve a mencionada apropriação dos juros passivos em
função de tais títulos não terem sido quitados na data de seus respectivos vencimentos e, por tal
razão, serem a princípio devidos os juros previstos, os quais, porem, apenas posteriormente não
foram cobrados; que a época da apropriação dos juros passivos, havia a real expectativa de que
Fl. 5330
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

teriam que ser efetivamente pagos os valores apropriados, inexistindo qualquer má-fé ou dolo de
sua parte, que jamais teve como propósito a redução das bases tributáveis do IRPJ e CSLL.
6.1.8.
Vício no lançamento de oficio lavrado com base em frágeis e equivocadas
presunções: que o ordenamento jurídico brasileiro repudia o lançamento baseado em meras
presunções, consoante estabelece o artigo 9o do Decreto n° 70.235, de 1972; aduz extensa
argumentação acerca dos princípios da legalidade e tipicidade, alegando que as acusações fiscais
foram embasadas em meras presunções de simulações de operações de aquisição de mercadorias.
Contudo, para a validade do lançamento, é essencial que as supostas simulações sejam
comprovadas.
6.1.9.
Dúvida quanto à prática da infração. Aplicabilidade do princípio in dúbio
pro contribuinte, previsto no art. 112 do CTN: que é ônus do Fisco provar a prática da
infração com elementos concretos, e não meras suposições; que não deve ocorrer a aplicação de
penalidade quando não há certeza e segurança da materialidade do ilícito tributário, nos termos
do artigo 112 do Código Tributário Nacional.
6.1.10.
Multa qualificada: que que em momento algum agiu de maneira dolosa ou de
má-fé e que erros contábeis - passíveis de ocorrer não são "manipulações contábeis" com o fim
de reduzir a apuração dos tributos devidos. Portanto, como não houve dolo, não deveria haver a
imposição da multa qualificada, devendo manter-se a multa de ofício de 75%; pugna pela
redução da penalidade limitada a 100% do principal em virtude da aplicação do princípio da
vedação ao confisco consoante os efeitos vinculantes e eficácia erga omnes das decisões do
Supremo Tribunal Federal.
6.2.

Maralidan Empreendimentos – Eireli (responsável solidário, fls. 4.568/4.585):
que o TVF não explica as razões que justificaram a sua responsabilização tributária, sugerindo
tão somente que a ligação entre a Recorrente e a empresa autuada residiria no Sr. Paulo César
Verly da Cruz, uma vez que, em meados de 2016, os dois passaram a integrar o quadro societário
da pessoa jurídica Tellus Assessoria e Participações Ltda. que, por sua vez, veio a ingressar na
mesma época nos quadros da devedora principal (Koprum); que nunca foi sócia da empresa
autuada e que apenas compôs o quadro de sócios da Tellus Assessoria e Participações Ltda., que
só veio a integrar o quadro societário da autuada muito depois do período fiscalizado; que a
decisão prolatada não observou os argumentos individuais apresentados, utilizando-se dos
Fl. 5331
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

argumentos e informações extraídas da Operação Corrosão, da qual nunca esteve envolvida, até
porque a Recorrente nunca foi empresa operativa, de modo que seria impossível qualifica-la
como “empresa noteira”; que o Fisco vinculou a Recorrente à autuada originária (Koprum Ltda.)
por meio do que chamou de “sócios indiretos” que ambas teriam em comum, o que não teria
respaldo no ordenamento jurídico, isto é que a identidade de sócios não permite presumir
responsabilidade tributária; que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte (MG) não possui competência para julgar a lide, nos termos da Portaria RFB no
2.231/2017, uma vez que a norma determina a qual DRJ caberá a análise de um Processo
Administrativo Fiscal e como há mais de uma circunscrição apta a receber a demanda, seria de se
esperar que os autos fossem distribuídos àquela que apresente o maior distanciamento possível
do contribuinte, para que se garanta a total imparcialidade dos julgadores, o que não ocorreu,
pois a distribuição foi feita para a circunscrição mais próxima da Autoridade acusadora; que a
Recorrente não integrou o quadro societário da autuada, não respondia pelos fatos apurados pelo
fisco, nem concorreu juridicamente para a sua materialização. Portanto, não incorreu em
qualquer das hipóteses do art. 135 do CTN, não cabendo a imputação da responsabilidade
solidária; que não teria incorrido também na hipótese do art. 124, I do CTN, uma vez que “para
que se configure o interesse jurídico comum é necessária a presença de interesse direto,
imediato, no fato gerador, que acontece quando as pessoas atuam em conjunto na situação que o
constitui, isto é, quando participam em conjunto da prática da hipótese de incidência.
6.3.

Nature Empreendimentos e Participações Ltda (responsável solidário, fls.
4.824/4.842): que só ingressa como sócia da empresa XPTO Assessoria e Participações Ltda, a
qual a Autoridade Fiscal denomina de “sócia direta” da empresa autuada, a partir de agosto de
2016, ou seja, anos após a data da ocorrência dos fatos geradores (anos-calendário 2012 a 2014)
que motivaram a lavratura dos presentes Autos de Infração de IRPJ e CSLL; que a Recorrente
tenha sido sócia quotista da empresa RECITECH no período da autuação não permite a sua
responsabilização nos termos do art. 124, I, CTN; que na condição de mera sócia quotista da
empresa RECITECH, não tinha poderes legais para interferir na administração e gestão desta ou
da autuada Koprum; que o fato de participar do mesmo grupo econômico da Koprum não
autoriza a sua responsabilização, “sob pena de se estar deslocando o ônus tributário para outra
sociedade, que não realizou o fato gerador e que sobre ele não tinha controle concreto,
contrariando a imposição constitucional do encargo tributário”, faltando, para tanto, requisito de
validade, nos termos exigidos pelo art. 128, CTN; que a solidariedade, nos termos do art. 124, I
Fl. 5332
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

portanto, decorre da participação da pessoa na realização do fato gerador, de modo que esta
tenha executado, por si mesma, os fatos geradores da obrigação tributária, que não ocorreu no
caso em tela; que a Autoridade Fiscal sequer conseguiu comprovar eventual proveito econômico
auferido pela Recorrente e invoca o art. 112 do CTN; requer o afastamento da qualificação da
multa de ofício, vez que esta “decorre de condutas de responsabilidade exclusiva da empresa
autuada, sendo certo que a ora recorrente, na condição de responsável tributário solidário, não
pode jamais ser responsabilizada pelo pagamento da multa qualificada, aplicada em razão da
suposta simulação e fraude contábil levada a efeito pela empresa autuada.
6.4.

Electa Empreendimentos e Participações Ltda (responsável solidário, fls.
4.846/4.869): que a responsabilização da impugnante foi efetuada nos termos do art. 124, inciso
I do CTN, bem como no art. 135 também do CTN; que a “responsabilidade tributária decorrente
das situações previstas no artigo 135 do CTN, está ligada à prática de atos com excesso de
poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos, por quem não integra a relação jurídico
tributária, mas é chamado a responder pelo crédito tributário em virtude do ilícito praticado. A
situação prevista no artigo 124, I, não pode ser confundida com as situações de que trata o artigo
135 do CTN”; que o fato de a Recorrente ser uma das sócias das empresas que compõem o
quadro societário da empresa autuada no período da autuação não permite a sua
responsabilização com fulcro no art. 135, III do CTN, vez que apenas aqueles que estejam na
direção, gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem atos com
excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatuto poderiam ser responsabilizados
pelos atos da Koprum; aduz a ilegitimidade passiva da Recorrente face à inexistência da hipótese
descrita no artigo 124, I do CTN, vez que o interesse comum não foi comprovado. Alega que “a
solidariedade tributária com fulcro no art. 124, I, CTN exige a existência de interesse jurídico, e
não econômico, vinculado à atuação comum ou conjunta da situação que constitui o fato
imponível, o que não se verifica no caso em tela, posto que as infrações fiscais, se efetivamente
praticadas, o foram pela empresa autuada KOPRUM, sem qualquer coparticipação da ora
Recorrente”; que o simples fato de manter relações societárias ou participar no capital de outras
sociedades não constituem fatos geradores de obrigações tributárias, vez que por falta nexo de
causalidade entre os atos das demais sociedades do grupo e a infração cometida por uma delas;
ressalta que tampouco houve comprovação, pela Autoridade Fiscal, de proveito econômico
auferido pela Recorrente e requer a aplicação do art. 112 do CTN; pugna pelo afastamento da
qualificação da multa de ofício, vez que esta “decorre de condutas de responsabilidade exclusiva
Fl. 5333
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

da empresa autuada, sendo certo que a ora recorrente, na condição de responsável tributário
solidária, não pode jamais ser responsabilizada pelo pagamento da multa qualificada, aplicada
em razão da suposta simulação e fraude contábil levada a efeito pela empresa autuada”.
6.5.

Espólio de João Natal Cerqueira (responsável solidário, fls. 4.666/4.702): que
foi arbitrariamente inserido no rol dos responsáveis tributários solidários do Auto de Infração,
com fulcro no art. 135 do CTN, mas conforme Certidão de Óbito anexada aos autos, João Natal
Cerqueira - CPF 652.867.828-68 faleceu aos 21 de novembro de 2016, sendo a sua esposa Maria
Angelina Zaia Escobar Cerqueira nomeada como inventariante, conforme Termo de Nomeação
de Inventariante, também já anexado aos autos. Portanto, em relação ao responsável tributário
solidário já falecido João Natal Cerqueira, são nulos os lançamentos de IRRF; destaca ser
requisito do ato do lançamento a enunciação do fato jurídico tributário, a identificação do sujeito
passivo e a determinação do tributo devido, nos termos do art. 142 do Código Tributário
Nacional, bem como inciso I, do artigo 10 do Decreto n° 70.235, de 1972, no caso de crédito
tributário constituído mediante a lavratura de auto de infração; que no presente caso, tendo sido
imputada responsabilidade tributária solidária contra pessoa física falecida, os lançamentos de
multa não podem subsistir em relação à esta, por erro na identificação do sujeito passivo; que a
autoridade fiscal tinha como conhecer da informação, vez que na Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda da Pessoa Física de João Natal Cerqueira, CPF 652.867.828-68, ano-
calendário 2016, exercício 2017, foi indicado o espolio bem como consta a identificação da
inventariante; que os próprios auditores fiscais Denilson Eustáquio Torres - Matricula 18.517,
Eduardo Alves Marinho - Matricula 1.368.715 e Jivago Félix Lopes Da Silva - matricula
125.561, que subscrevem o Termo De Verificação Fiscal e são os responsáveis pela lavratura do
Auto de Infração hostilizado, através do Termo de Intimação 17/2017, encaminhado ao
contribuinte JOÃO NATAL CERQUEIRA, reconhecem expressamente que é de conhecimento
da fiscalização o óbito do referido contribuinte; que a responsabilização do Recorrente foi
efetuada nos termos do art. 135 e 124, I do CTN; o que não seria possível, pois as hipóteses de
responsabilidade solidária tributária previstas nos dois artigos dizem respeito à institutos
essencialmente diferentes e que, na prática, implicam em situações excludentes; que a tentativa
de atribuir vinculo de solidariedade pelo fato do responsabilizado JOÃO NATAL CERQUEIRA
ser sócio quotista da MARALIDAN não prospera, haja vista que o próprio demonstrativo trazido
no acórdão faz prova de que o responsabilizado JOÃO NATAL CERQUEIRA possuía apenas
0,01% das quotas sociais da referida empresa, jamais tendo exercido a sua administração; que o
Fl. 5334
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

responsabilizado JOÃO NATAL CERQUEIRA jamais foi sócio da empresa RECITECH, assim
como jamais foi o seu administrador e tampouco nomeado seu procurador ou mandatário;
Salienta que o fato de JOÃO NATAL CERQUEIRA ser o administrador da empresa NATURE,
que era sócia da RECITECH no período da autuação, não permite a sua responsabilização, com
fulcro no art. 124, I, CTN. Isto porque a empresa NATURE figurava tão somente como sócia da
RECITECH, sendo a administração desta conferida ao seu administrador, que, nos termos do
demonstrativo apresentado no acórdão, competia ao Sr. Paulo César Verly da Cruz e jamais ao
responsabilizado JOÃO NATAL CERQUEIRA; que a solidariedade fundada no art. 124, I, CTN
se dá quando o devedor solidário seja contribuinte na mesma relação tributária, o que não existe
no caso em tela, posto que as infrações fiscais, se efetivamente praticadas, o foram pela empresa
autuada KOPRUM, sem qualquer coparticipação do responsabilizado JOÃO NATAL
CERQUEIRA; que a prática pessoal do fato gerador de forma conjunta é requisito intransponível
para a caracterização do interesse jurídico comum, e sem haver o interesse comum, não há
solidariedade com base no artigo 124,1, CTN; que o acórdão recorrido reconhece que o
responsabilizado JOÃO NATAL CERQUEIRA, não era sócio e tampouco administrador da
empresa autuada KOPRUM, ou das suas sócias TELLUS e XPTO , durante o período da
autuação; que o responsabilizado JOÃO NATAL CERQUEIRA só passou a exercer a
administração da empresa XPTO em 2016, dois anos após o período autuado; que a imputação
de responsabilidade tributária solidária com fundamento no artigo 135 do Código Tributário
Nacional pressupõe uma das seguintes situações: (i) participação no quadro societário da pessoa
jurídica autuada com poderes de administração; (ii) nomeação como administrador pelo contrato
social; ou (iii) constituído mandatário ou preposto com poderes de gerência por instrumento
público/particular e, cumulativamente a uma dessas situações, é imprescindível a comprovada
prática de ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos; que a
responsabilidade pessoal prevista no art. 135 do CTN, exige a comprovação, pela Autoridade
Fiscal, de que a obrigação tributária exigida é decorrente de ato praticado por quem exerce a
administração da pessoa jurídica contribuinte com dolo, fraude, simulação, excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatuto, o que alega não ter ocorrido; que a imputação de
responsabilidade de JOÃO NATAL CERQUEIRA decorreu da investigação conduzida pela
Operação Corrosão e que, os processos administrativos de que tratam tal operação já foram
submetidos a julgamento pelo CARF, tendo sido proferido o Acórdão n° 1402-002.458, que
entendeu que: “conforme entendimento sobre o qual não há qualquer divergência na doutrina e
Fl. 5335
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

na jurisprudência, o inciso III, do Art. 135 é direcionado àquelas pessoas que exercem de fato a
administração da pessoa jurídica e nesse exercício pratiquem o ato infracional previsto do
dispositivo em comento. Não basta ter sido beneficiado com a infração cometida. Tal
circunstância pode, em tese, até gerar consequências na esfera penal mas, sem a prova do poder
de gerência e da prática do ato, não pode haver o enquadramento no inciso m, do art. 135, do
CTN”; requer a aplicação do art. 112 do CTN, pois a responsabilidade não se presume, devendo
ser provada pela autoridade fiscal; pugna pelo afastamento da qualificação da multa qualificada,
vez que “o fato que enseja a aplicação da multa qualificada é situação personalíssima vinculada à
pessoa jurídica autuada, que não se comunica com os responsáveis tributários. Assim, estes não
respondem por esta parcela do crédito tributário, em virtude do princípio da personalização da
pena, segundo o qual somente aquele que deu ensejo ao ilícito pode se sujeitar as suas sanções”;
requer, por fim, seja declarada a nulidade do lançamento de IRRF (sic), controlado pelo processo
administrativo 10680-724.467/2017-47 (sic), em relação ao responsável tributário solidário
JOÃO NATAL CERQUEIRA, face ao comprovado erro na identificação do sujeito passivo; ou,
ainda, seja dado provimento ao Recurso Voluntário, para que seja determinada a sua exclusão do
polo passivo do presente Auto de Infração, face à sua cabal ilegitimidade passiva, ou, ainda, por
força do disposto no art. 112, CTN e sucessivamente a inexigibilidade da multa qualificada face
ao princípio da individualização da pena.
6.6.

Rafael Escobar Cerqueira (responsável solidário, fls. 4.540/4.565): que o TVF
sustenta que a KOPRUM, aberta em 2007 teve como sócios as filhas do Sr. Paulo César Verly
(Aline da Cruz de Carvalho - CPF 085.488.427-09; Marcelle Ferreira da Cruz - CPF
060.087.906-26 e Danielle da Cruz Rangel - CPF 073.478.356-66) e os filhos do Sr. João Natal
Cerqueira (Paulo Henrique Escobar Cerqueira - CPF 060.046.146-70; João André Escobar
Cerqueira - CPF 078.463.276-66 e Rafael Escobar Cerqueira - CPF 070.444.786-03) até agosto
de 2016, fase em que já estava sob procedimento fiscal e que esses sócios participavam
indiretamente do quadro societário da KOPRUM, pois eram sócios de outras empresas
detentoras do seu capital; que para atribuir a responsabilidade solidária do Recorrente, a
Autoridade Fiscal parte da premissa de que o Recorrente seria sócio indireto da empresa autuada
KOPRUM, por ser sócio da pessoa jurídica Electa Empreendimentos e Participações Ltda; que o
art. 135 do CTN exige, para a imputação de responsabilidade pessoal à terceiro, que este tenha
poderes de administração e representação do contribuinte devedor, ou seja, da pessoa jurídica
autuada, não sendo suficiente a mera condição de administrador ou sócio de pessoa jurídica sócia
Fl. 5336
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

deste contribuinte; que por esse motivo, o fato do Recorrente ser apenas administrador das
empresas sócias da devedora principal, no período da autuação, não permite a sua
responsabilização com fulcro no art. 135, CTN sendo necessário que seja mandatário, preposto,
administrador |ou gestor desta pessoa jurídica, e que, no exercido deste mister, tenha agido
contrariamente à lei ou aos atos constitutivos, ou com excesso de poder; que “a responsabilidade
pessoal prevista no art. 135 do CTN, exige a comprovação, pela Autoridade Fiscal, de que a
obrigação tributária exigida é decorrente de ato praticado por quem se pretende responsabilizar,
com dolo, fraude, simulação, excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto” e
no caso, não se pode imputar à pessoa física do Recorrente, qualquer conduta irregular e
tampouco qualquer proveito econômico auferido com as supostas infrações fiscais praticadas, em
tese, pela empresa autuada KOPRUM; que o Recorrente não é sócio das empresas XPTO e
TELLUS, tendo sido apenas o administrador das referidas empresas em parte do período autuado
e que as empresas XPTO e TELLUS, na condição de meras sócias da empresa autuada
KOPRUM, não tinham qualquer interferência nos fatos geradores por esta praticados; que a
responsabilização decorrente do art. 124, I do CTN também não encontra respaldo, pois para que
esta se caracterize é necessário que o devedor solidário seja contribuinte na mesma relação
tributária, o que não existe no caso em tela, posto que as infrações fiscais, se efetivamente
praticadas, o foram pela empresa autuada KOPRUM, sem qualquer coparticipação das suas
sócias TELLUS e XPTO e muito menos do ora Recorrente; que a fiscalização foi arbitrária ao se
valer da Operação Corrosão para imputar responsabilidade tributária solidária ao recorrente nas
presentes autuações fiscais e ressalta que responsabilidade solidária do Recorrente já afastada
pelo CARF, em relação aos outros processos administrativos fiscais decorrentes da Operação
Corrosão; pugna pela aplicação do art. 112 do CTN, vez que o fisco não comprovou a
materialidade do ilícito tributário pelo Recorrente e pelo afastamento da qualificação da multa
qualificada, em virtude do princípio da personalização da pena.
6.7.

Paulo Henrique Escobar Cerqueira (responsável solidário, fls. 4.742/4.805):
que o TVF sustenta que a KOPRUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, aberta em 2007 teve
como sócios as filhas do Sr. Paulo César Verly (Aline da Cruz de Carvalho - CPF 085.488.427-
09; Marcelle Ferreira da Cruz - CPF 060.087.906-26 e Danielle da Cruz Rangel - CPF
073.478.356-66) e os filhos do Sr. João Natal Cerqueira (Paulo Henrique Escobar Cerqueira -
CPF 060.046.146-70; João André Escobar Cerqueira - CPF 078.463.276-66 e Rafael Escobar
Cerqueira - CPF 070.444.786-03) até agosto de 2016, fase em que já estava sob procedimento
Fl. 5337
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

fiscal e que esses sócios participavam indiretamente do quadro societário da KOPRUM, pois
eram sócios de outras empresas detentoras do seu capital; que o art. 135 do CTN exige, para a
imputação de responsabilidade pessoal à terceiro, que este tenha poderes de administração e
representação do contribuinte devedor, ou seja, da pessoa jurídica autuada, não sendo suficiente
a mera condição de administrador ou sócio de pessoa jurídica sócia deste contribuinte; que
jamais integrou o quadro societário da KOPRUM, e tampouco foi nomeado, em todo o período
autuado, o seu administrador pelo contrato social, como também não lhe foi outorgado qualquer
instrumento de mandato com poderes gerenciais, o que desde já comprova a ausência da conduta
cuja prática era imprescindível para permitir o seu enquadramento nas disposições do artigo 135
do CTN; que nunca integrou o quadro societário das empresas sócias da KOPRUM, quais sejam,
TELLUS
ASSESSORIA
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA
e
XPTO
ASSESSORIA
E
PARTICIPAÇÕES LTDA, e tampouco foi nomeado como administrador pelo contrato social,
como também não lhe foi outorgado qualquer instrumento de mandato com poderes gerenciais,
em relação a estas; que “a responsabilidade pessoal prevista no art. 135 do CTN, exige a
comprovação, pela Autoridade Fiscal, de que a obrigação tributária exigida é decorrente de ato
praticado por quem se pretende responsabilizar, com dolo, fraude, simulação, excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatuto” e no caso, não se pode imputar à pessoa física do
Recorrente, qualquer conduta irregular e tampouco qualquer proveito econômico auferido com
as supostas infrações fiscais praticadas, em tese, pela empresa autuada KOPRUM; que a empresa
ELECTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA não pratica atividade comercial,
nem atua no setor produtivo sendo impossível a sua participação nas infrações praticadas pela
empresa autuada; que a ELECTA foi constituída em 07.11.2008 com o simples objetivo de
garantir a sucessão familiar sem conflitos por ocasião do falecimento JOÃO NATAL
CERQUEIRA, possuindo quadro societário composto incialmente pelo Recorrente, PAULO
HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA, à época com 25 (vinte e cinco) anos e estudante e
RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA, à época com 23 (vinte e três) anos e também estudante;
que a responsabilização decorrente do art. 124, I do CTN também não encontra respaldo, pois
para que esta se caracterize é necessário que o devedor solidário seja contribuinte na mesma
relação tributária, o que não existe no caso em tela, posto que as infrações fiscais, se
efetivamente praticadas, o foram pela empresa autuada KOPRUM, sem qualquer coparticipação
das suas sócias TELLUS e XPTO muito menos do ora Recorrente; que a fiscalização foi
arbitrária ao se valer da Operação Corrosão para imputar responsabilidade tributária solidária ao
Fl. 5338
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

recorrente nas presentes autuações fiscais e ressalta que responsabilidade solidária do Recorrente
já afastada pelo CARF, em relação aos outros processos administrativos fiscais decorrentes da
Operação Corrosão; pugna pela aplicação do art. 112 do CTN, vez que o fisco não comprovou a
materialidade do ilícito tributário pelo Recorrente e pelo afastamento da qualificação da multa
qualificada, em virtude do princípio da personalização da pena.
6.8.

João André Escobar Cerqueira (responsável solidário, fls. 4.477/4.539): que o
TVF sustenta que a KOPRUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, aberta em 2007 teve como
sócios as filhas do Sr. PAULO CÉSAR VERLY (Aline da Cruz de Carvalho - CPF 085.488.427-
09; Marcelle Ferreira da Cruz - CPF 060.087.906-26 e Danielle da Cruz Rangel - CPF
073.478.356-66) e os filhos do Sr. JOÃO NATAL CERQUEIRA (Paulo Henrique Escobar
Cerqueira - CPF 060.046.146-70; João André Escobar Cerqueira - CPF 078.463.276-66 e Rafael
Escobar Cerqueira - CPF 070.444.786-03) até agosto de 2016, fase em que já estava sob
procedimento fiscal; esclarece também que esses sócios participavam indiretamente do quadro
societário da KOPRUM, pois eram sócios de outras empresas detentoras do seu capital; que a
Autoridade Fiscal parte da premissa de que o Recorrente seria sócio indireto da empresa autuada
KOPRUM, por ser sócio da pessoa jurídica Electa Empreendimentos e Participações Ltda; que o
art. 135 do CTN exige, para a imputação de responsabilidade pessoal à terceiro, que este tenha
poderes de administração e representação do contribuinte devedor, ou seja, da pessoa jurídica
autuada, não sendo suficiente a mera condição de administrador ou sócio de pessoa jurídica sócia
deste contribuinte; que o Recorrente não é sócio das empresas XPTO e TELLUS, nem foi
administrador ou procurador com poderes de gerência das referidas empresas em parte do
período autuado; que responsabilidade do Recorrente foi estabelecida sob o exclusivo
fundamento de que o Recorrente "exercia a atividade gerencial da empresa ELECTA" e,
portanto, "ainda que por via indireta, através da administração da ELECTA" teria participação na
administração da KOPRUM; junta aos autos Contrato Social e Alterações Contratuais da
empresa ELECTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA para comprovar que
jamais exerceu administração e gestão da empresa ELECTA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA, compondo o seu quadro societário como sócio meramente quotista,
deixando claro que a responsabilização do Recorrente foi estabelecida sob fundamentos
inverídicos; que o fato do Recorrente ser sócio meramente quotista de empresa ELECTA, que
por sua vez figura no quadro societário das empresas TELLUS e XPTO sócias da empresa
KOPRUM, não permite a sua responsabilização com fulcro no art. 135, CTN, pois não tinha
Fl. 5339
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

poderes legais para interferir na administração e gestão da empresa autuada, KOPRUM; que a
empresa ELECTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA não pratica atividade
comercial, nem atua no setor produtivo sendo impossível a sua participação nas infrações
praticadas pela empresa autuada; que a ELECTA foi constituída em 07.11.2008 com o simples
objetivo de garantir a sucessão familiar sem conflitos por ocasião do falecimento JOÃO NATAL
CERQUEIRA, possuindo quadro societário composto incialmente pelo Recorrente, PAULO
HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA, à época com 25 (vinte e cinco) anos e estudante e
RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA, à época com 23 (vinte e três) anos e também estudante;
junta documentos para comprovar que só ingressou na sociedade a partir da Primeira Alteração
Contratual da empresa Electa em 03/02/2010, na qualidade de sócio meramente quotista, sem
possuir poderes de administração, não tendo qualquer controle e sequer conhecimento sobre a
gestão da referida empresa; que o acórdão recorrido não descreveu quais seriam os atos ou
omissões incorridos pelo Recorrente, que teriam, de alguma forma, concorrido para as supostas
infrações fiscais apuradas e tampouco, imputou à pessoa física do Recorrente qualquer conduta
irregular e tampouco qualquer proveito econômico auferido com as supostas infrações fiscais
praticadas, em tese, pela empresa autuada KOPRUM; que a responsabilização decorrente do art.
124, I do CTN também não encontra respaldo, pois para que esta se caracterize é necessário que
o devedor solidário seja contribuinte na mesma relação tributária, o que não existe no caso em
tela, posto que as infrações fiscais, se efetivamente praticadas, o foram pela empresa autuada
KOPRUM, sem qualquer coparticipação das suas sócias TELLUS e XPTO muito menos do ora
Recorrente; que a fiscalização foi arbitrária ao se valer da Operação Corrosão para imputar
responsabilidade tributária solidária ao recorrente nas presentes autuações fiscais e ressalta que
responsabilidade solidária do Recorrente já afastada pelo CARF, em relação aos outros processos
administrativos fiscais decorrentes da Operação Corrosão; pugna pela aplicação do art. 112 do
CTN, vez que o fisco não comprovou a materialidade do ilícito tributário pelo Recorrente e pelo
afastamento da qualificação da multa qualificada, em virtude do princípio da personalização da
pena.
6.9.

Lucas Nercessian de Carvalho (responsável solidário, fls. 4.449/4.476):
preliminarmente requer a nulidade do acórdão recorrido pela falta de competência da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG) para julgar a lide, nos termos da
Portaria RFB no 2.231/2017, pois a norma determina para qual DRJ deverá ser encaminhado um
Processo Administrativo Fiscal e, como havia mais de uma circunscrição apta a receber a
Fl. 5340
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

presente demanda, seria de se esperar que os autos fossem distribuídos àquela que apresentasse o
maior distanciamento possível do contribuinte, para que fosse garantida a total imparcialidade
dos julgadores, o que não ocorreu, visto que a distribuição foi feita para a circunscrição mais
próxima da Autoridade acusadora; que não cabe a imputação da sua responsabilidade solidária
pois não integrou o quadro societário da autuada, não respondia pelos fatos apurados pelo fisco,
nem concorreu juridicamente para a sua materialização. Portanto, não incorreu em qualquer das
hipóteses do art. 135 do CTN; que o TVF não traz em lugar algum o modo pelo qual o
Recorrente estaria envolvido nos fatos que conduziram às autuações lavradas, exceto pelos laços
familiares e conjugais com pessoas que, direta ou indiretamente, mantiveram vínculos societários
com a empresa autuada (KOPRUM); que o acórdão recorrido não explicou por que sua
participação no quadro societário da empresa XPTO, na condição de sócio minoritário ou ter
sido administrador da autuada em período praticamente não coincidente com ao da autuação ou
mesmo qual a conduta praticada por ele que justificasse a imputação de responsabilidade
solidária; que a responsabilidade do Recorrente foi atribuída a partir das seguintes premissas: (1)
a empresa TRADEMET: pertencia a seu pai;(2) a empresa DAMP: é casado com uma das ex-
sócias; (3) a empresa XPTO: o Recorrente figurou em seu quadro societário, sem qualquer poder
de gerência, no curto período de julho de 2012 a dezembro de 2013: (4) LEMNOS: o Recorrente
faz parte do quadro societário da empresa; que sobre a primeira dessas empresas, alega o
Recorrente que nunca compôs seu quadro de sócios, nunca respondeu por ela e nunca sequer
empreendeu relações comerciais com ela por meio de outras pessoas jurídicas e que a
TRADEMET sequer foi havida como devedora solidária pelo crédito objeto da presente
discussão e que a empresa não opera há anos, tendo encerrado suas atividades bem antes de
iniciada a fiscalização da qual derivou o Auto de Infração de que se cuida neste Recurso
Voluntário; que em relação à XPTO ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, o Recorrente
até chegou a compor a sociedade, por pouco mais de um ano. Contudo, o próprio TVF atesta que
ele nunca foi gestor da empresa, é dizer, não respondia por ela. Além disso, trata-se de uma
empresa de participações, que não empreende atividades de mercancia. Logo, se a base legal da
responsabilização solidária do Recorrente é o art. 135, III, do CTN, certamente não se deve a
esse curto vínculo com a XPTO; que relativamente à DAMP, a única relação do Recorrente a
esta pessoa jurídica é a sua da relação conjugal com uma das sócias, que também é filha do Sr.
Paulo César Verly da Cruz e que o crédito tributário ora cobrado sequer pertence à DAMP (da
qual a esposa do Recorrente foi sócia); que, por fim, acerca da LEMNOS, é fato que o
Fl. 5341
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

Recorrente é um de seus sócios, contudo, esta pessoa jurídica nem ao menos constou como
devedora solidária pelo crédito tributário objeto destes autos; quanto a ter o Recorrente exercido
formalmente a administração da autuada (KOPRUM), não é verdade que tal se deu "durante o
período fiscalizado". O exercício do cargo, que aconteceu por curto espaço de tempo, encerrou-
se ainda em meados de 2012. Portanto, ainda no curso do primeiro ano abrangido pela
fiscalização; que no PAF n° 10932.720130/2014-17, onde esta turma excluiu da sujeição passiva
de todos os devedores solidários elencados no auto de infração, que tinha por alvo principal a
empresa Star Metais Indústria e Comércio de Metais Ltda., uma das citadas na "Operação
Corrosão", dado que interesse comum não restou demonstrado.
7.

Em sessão de 15.10.2019, esta Turma, por meio da Resolução no 1402-000.909,
converteu o julgamento em diligência para que fosse saneado os seguintes pontos no presente
processo:
7.1.

Verificada a vinculação por reflexo dos processos de números 10680-
721.230/2017-12; 10680-724.467/2017-47 e 10680-724.268/2017-39, para que, caso se
comprove a sua vinculação, sejam anexados aos autos do presente processo principal, de modo
que possam ser julgados em conjunto, conforme determinação do art. 6o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF; e
7.2.

Citação dos solidários DAMP ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA;
MARCELLE FERREIRA DA CRUZ e DANIELLE DA CRUZ RANGEL, via correios, nos
endereços indicados pelos contribuintes, ou por edital, para tomarem conhecimento da decisão
proferida no Acórdão de no 02-81.093.
8.

Em petição de 14.05.2019 (fls. 4.999/5.000), a responsável solidária XPTO
Assessoria e Participações Ltda, cientificada em 25.06.2018, conforme Aviso de Recebimento
(fls. 4.436), informa que interpôs Recurso Voluntário em 24.07.2018, conforme carimbo na
primeira folha da peça recursal, mas que por lapso da unidade da RFB, o referido recurso foi
juntado no PAF no 10680-724.467/2017-47, razão pela qual requereu o saneamento do equívoco
8.1.

Em Recurso Voluntário (fls. 5.095/5.117), a responsável solidária XPTO
Assessoria e Participações Ltda argui que a existência de responsabilidade solidária prevista no
art. 124, I, do CTN, conforme consta no Demonstrativo de Responsáveis e no Acórdão recorrido,
Fl. 5342
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

que, todavia, em que pese a base legal dos dois atos constarem o art. 124, I, do CTN, a
fundamentação do Acórdão recorrido defende a existência do vínculo de solidariedade por força
do art. 135, CTN, em razão de constar na decisão que “não há como negar a participação da
XPTO na administração da KOPRUM”; que o art. 135 do CTN exige que a pessoa tenha poderes
de administração e representação do contribuinte devedor, que o fato de a Recorrente ser uma
das sócias da devedora principal não permite a sua responsabilização com fulcro no art. 135 do
CTN; que como sócia quotista jamais teve poderes legais para interferir na administração e
gestão da autuada; que a imputação de responsabilidade com base no art. 135 do CTN pressupõe
participação no quadro societário com poderes de administração, ser administrador ou ser
mandatário ou preposto; que a responsabilidade depende da existência de ação, com dolo, fraude,
simulação, excesso de poderes ou infração à lei, contrato ou estatuto; que é uma empresa não
operacional, cujo objeto social é a participação em capitais de outras empresas, e, dessa forma,
não pratica atividade comercial; que em momento algum participou das situações que
constituíram os fatos geradores das obrigações principais exigidas nos Autos de Infração
impugnados, afastando-se, em relação à Impugnante, de forma imperiosa, a aplicação da
responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, CTN, que condiciona a solidariedade a
interesse jurídico e não econômico no fato gerador em razão de ser detentora do capital da
KOPRUM, como decidiu a DRJ que, considerou a Recorrente, em razão da participação
societária, ter interesse nas situações constitutivas dos fatos geradores; que, registre-se, a
Autoridade Fiscal não comprovou sequer a existência de proveito econômico; que não é empresa
investigada no âmbito da “Operação Corrosão” e tão pouco foi elencada como responsável
solidária nos autos de infração decorrentes daquela operação; que o art. 112 dispensa a aplicação
de penalidade quando houver incerteza quanto à autoria da infração; que não pode ser
responsabilizada pela multa qualificada, pois os fatos foram praticados pela autuada.
9.

Em petição de 15.10.2019 (fls. 5.052/5.058), o responsável solidário Paulo César
Verly da Cruz, comparece ao processo para informar que a intimação postal foi enviada para
endereço incorreto, conforme Aviso de Recebimento (fls. 4.438).
9.1.

Em petição de 29.11.2019 (fls. 5.081/5.086), o responsável solidário Paulo César
Verly da Cruz, opõe Embargos de Declaração à Resolução no 1402-000.909, que ao determinar a
reintimação dos responsáveis solidários DAMP Assessoria e Participações Ltda, Marcelle
Ferreira da Cruz e Danielle da Cruz Rangel, nada determinou no tocante ao Embargante.
Fl. 5343
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

10.

Em atendimento ao determinado na Resolução no 1402-000.909, foi efetuada a
citação de DAMP Assessoria e Participações Ltda, em 09.01.2020, conforme Aviso de
Recebimento (fls. 5.091), Marcelle Ferreira da Cruz, em 09.01.2020, conforme Aviso de
Recebimento (fls. 5.092) e Danielle da Cruz Rangel, em 20.12.2019, conforme Edital (fls.
5.087).
11.

A responsável solidária DAMP Assessoria e Participações Ltda, após ciência
determinada pelo CARF, ocorrida em 09.01.2020, apresentou Recurso Voluntário em
13.02.2020, conforme Termo de Análise de Juntada (fls. 5.123) e carimbo constante na primeira
folha da peça recursal (fls. 5.124), ou seja, após o transcurso de trinta dias, que se encerrou no
sábado, dia 08.02.2020, tento como último dia para a prática do ato processual no primeiro dia
útil seguinte, ou seja, 10.02.2020.
11.1.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 5.124/5.185), a responsável solidária DAMP
Assessoria e Participações Ltda, reitera as razões de impugnação, em especial que a RFB se
utilizou do mesmo racional da “Operação Corrosão” para apurar a responsabilidade com base no
art. 124, I, do CTN; que foi inserida como responsável em razão de vínculo societário indireto da
empresa autuada; que a impugnante jamais foi sócia da autuada; que compôs o quadro de sócios
da pessoa jurídica XPTO Assessoria e Participações Ltda., que integrou, esta sim, o quadro
societário da autuada; que não houve a demonstração de interesse jurídico comum, nos termos do
entendimento do STJ sobre a matéria; que a decisão recorrida concluiu pela responsabilização da
Recorrente com base no Relatório Geral de Auditorias da denominada “Operação Corrosão”, que
não guardam relação com os fatos geradores deste processo; que não pode figurar no polo
passivo da presente relação tributária sob acusação genérica de seja sócia indireta da autuada;
que não há, na descrição dos fatos das infrações praticadas qualquer menção a ações da
Recorrente; que não é possível a imputação da sujeição passiva solidária à Impugnante com
supedâneo no art. 124, I, do CTN, pois não foram demonstrados interesses econômico e jurídico
da Recorrente; cita precedente do CARF e, caso análogo, onde foi afastada a responsabilidade de
diversas pessoas físicas e jurídicas.
12.

Em atendimento ao primeiro quesito da Resolução no 1402-000.909, a unidade
preparadora informa que o processo principal no 10680.723657/2017-47 – IRPJ/CSLL, contém
os mesmos elementos de prova apenas para subsidiar o lançamento constante no processo no
10680-724.467/2017-47 – IRRF, portanto, perfeitamente vinculável. O processo relativo ao
Fl. 5344
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

PIS/COFINS, no 10580.721.230/2017-12 e o de OUTRAS MULTAS, no 10680.724.268/2017-
39, apresentam parte de infrações que são reflexo do principal e parte de infrações específicas,
não tratadas no processo principal, apuração indevida de créditos e perda na venda de bens do
ativo, respectivamente (fls. 5.187/5.190).
13.

Em Despacho de Saneamento da então Conselheira Relatora (fls. 5.198/5.200), foi
determinado a distribuição de todos os processos vinculados, nos termos do art. 6o, § 3o, do
Anexo do II do Regimento Interno do CARF.
13.1.
No mesmo, despacho, foi determinada a intimação do responsável solidário Paulo
Cesar Verly da Cruz, que ocorreu em 18.05.2021, conforme Aviso de Recebimento (fls. 5.124).
14.

Em Recurso Voluntário, o responsável solidário Paulo César Verly da Cruz (fls.
5.219/5.263) alega que em preliminar a nulidade do acórdão recorrido pela falta de competência
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG) para julgar a lide, nos
termos da Portaria RFB no 2.231/2017, pois a norma determina para qual DRJ deverá ser
encaminhado um Processo Administrativo Fiscal e, como havia mais de uma circunscrição apta a
receber a presente demanda, seria de se esperar que os autos fossem distribuídos àquela que
apresentasse o maior distanciamento possível do contribuinte, para que fosse garantida a total
imparcialidade dos julgadores, o que não ocorreu, visto que a distribuição foi feita para a
circunscrição mais próxima da Autoridade acusadora; que foi considerado devedor solidário
porque teria incorrido na "prática de atos com excesso de poderes, infração à lei, contrato social
ou estatuto", com fundamento no art 135, III, do CTN; que há confusão do Fisco na medida em
que aponta situações do art. 124, I; que o Recorrente, não sendo sócio nem administrador da
autuada, teria adotado conduta comissiva no sentido de contribuir para a ocorrência dos fatos
geradores e deles indiretamente se beneficiar; que, por essa dicotomia, a Autoridade Lançadora
tornou nula a imputação de sujeição passiva solidária em razão da inexistência da indicação
precisa da infração e do fundamento legal; que a Solução de Consulta Interna Cosit no 08, de
2013, determina a anulação do lançamento quando se vislumbra a ocorrência de erro de direito;
que não se pode aceitar que a capitulação legal da responsabilização seja genérica porque cada
uma das hipóteses legais de responsabilização pressupõe contextos fáticos absolutamente
diferentes; que inexiste liame objetivo entre a Recorrente e as infrações supostamente cometidas
pela empresa autuada, onde entende que a responsabilização solidária se funda em presunções já
rechaçadas pelo CARF; que a distribuição indiscriminada de Termos de Responsabilidade
Fl. 5345
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

Tributária se deu porque a Auditoria Fiscal buscou sustentação nas presunções adotadas em outra
fiscalização, a chamada “Operação Corrosão”, onde a autoridade fiscal adotou as mesmas
responsabilizações solidárias imputadas pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de São
Bernardo do Campo/SP, que coordenou aquela investigação; que no PAF no
10932.720130/201417, a 4a Câmara da 2a Turma houve por bem excluir da sujeição passiva
todos os devedores solidários elencados no auto de infração, que tinha por alvo principal a
empresa STAR METAL'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA; que é leviana
qualquer conclusão no sentido de responsabilizar o Recorrente baseado numa espécie de culpa
presumida, a partir da mera transposição de fundamentos advindos de fiscalização distinta, sem a
efetiva demonstração da sua incursão nos arts. 124 ou 135 do CTN; que as operações que
constituíram as irregularidades objeto dos autos de infração não permitem a presunção quanto à
participação do recorrente; que as infrações são unilaterais e estritamente contábeis, que não
dependem da participação de terceiros para serem empreendidas; que a RECITECH é a única
empresa da qual o Impugnante era efetivamente sócio e administrador, não constitui pessoa
jurídica inexistente de fato, que encerrou suas atividade em meados de 2016 e, portanto, não era
um mero expediente criado para contribuir com as infrações cometidas pela autuada
(KOPRUM), cuja suposição decorre de algo que não serve de indício para rigorosamente nada: a
sucessão de ocupantes no imóvel da rua Luiz Ferreira, no 139, no Rio de Janeiro; que a ausência
de movimentação de cargas no estabelecimento da RECITECH tem como fundamento o
depoimento pessoal de um vizinho, que só conviveu com a empresa no período em que ela
praticamente não operava mais; que o modelo operacional da RECITECH era de industrialização
por encomenda junto a prestadores de serviços, exceto nos casos de comercialização sem
industrialização; apresenta duas notas fiscais que demonstram a operação com o carimbo da
Secretaria de Estado da Fazenda; que há diversas notas fiscais de venda de mercadorias à
autuada com registro de passagem pela fiscalização do estado de Minas Gerais; que a Auditoria
Fiscal quis fazer foi desqualificar a RECITECH como forma de vincular o Recorrente às
infrações que atribui à KOPRUM; que a Recorrente era uma das principais fornecedoras para
outras empresas do setor automobilístico; que se a RECITECH era única empresa da qual o
Recorrente era efetivamente sócio e administrador, não se constitui de pessoa jurídica inexistente
de fato e, portanto, não era um mero expediente criado para contribuir com as infrações
cometidas pela autuada (KOPRUM), não sobra mais qualquer lugar onde se pudesse falar em
cometimento de ato com excesso de gestão; que, em não havendo vínculo societário entre o
Fl. 5346
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

Recorrente e alguma empresa partícipe de fraude, só restaria ao Fisco acusa-lo de ter contribuído
para o cometimento das infrações imputadas à KOPRUM com base no art. 124, inc. I, do CTN,
todavia, não há elementos que permitam a invocação dessa regra; que mesmo que um terceiro
tenha interesse financeiro na realização do fato gerador, se não o praticou nem contribuiu para
sua materialização, não se configura a hipótese de aplicação do art. 124, I, do CTN, no caso dos
autos, sequer o interesse financeiro restou comprovado, conforme entendimento do STJ; que é
frágil os trabalho fiscal e abusa de presunção lastreada na chamada “Operação Corrosão”,
episódio sem qualquer relação com o caso dos autos; que o art. 112 do CTN dispensa a aplicação
de penalidade quando houver incerteza a respeito da autoria e materialidade do ilícito tributário.
15.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
I – Conhecimento do Recurso De Ofício
16.

O Recurso de Ofício foi apresentado em razão de a r. decisão exonerar os
responsáveis tributários Aline da Cruz de Carvalho, Danielle da Cruz Rangel, Marcelle Ferreira
da Cruz e Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida da lide, nos termos do art. 1o, § 2o, da
Portaria MF no 2, de 2023, razão pela qual deve ser conhecido.
II – Conhecimento dos Recursos Voluntários
17.

O sujeito passivo e os responsáveis tributários com interesse processual em
apresentar recurso voluntário foram cientificados e apresentaram os respectivos atos processuais
nas seguintes datas:
17.1.
Koprum Indústria e Comércio Ltda (sujeito passivo), ciência da decisão de
primeira instância em 05.04.2018 (fls. 4.307) e apresentou Recurso Voluntário em 07.05.2018,
conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 4.312), de forma tempestiva.
17.2.
Tellus Assessoria e Participações Ltda (responsável solidário), ciência da decisão
de primeira instância em 25.06.2018 (fls. 4.417), contudo, não apresentou Recurso Voluntário.
Fl. 5347
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

17.3.
XPTO Assessoria e Participações Ltda (responsável solidário), ciência da decisão
de primeira instância em 25.06.2018 (fls. 4.436) e apresentou Recurso Voluntário em
24.07.2018, conforme carimbo na primeira folha da peça recursal, de forma tempestiva, mas que
por lapso da unidade da RFB, o referido recurso foi juntado ao PAF no 10680-724.467/2017-47,
que foi objeto de saneamento e autuado neste processo (fls. 5.095/5.117).
17.4.
Maralidan Empreendimentos – Eireli (responsável solidário), ciência da decisão
de primeira instância em 25.06.2018 (fls. 4.421) e apresentou Recurso Voluntário em
24.07.2018, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 4.567), de forma
tempestiva.
17.5.
Nature Empreendimentos e Participações Ltda (responsável solidário), ciência da
decisão de primeira instância em 10.07.2018 (fls. 4.440) e apresentou Recurso Voluntário em
07.08.2018, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 4.823), de forma
tempestiva.
17.6.
DAMP Assessoria e Participações Ltda (responsável solidário), ciência da decisão
de primeira instância em 09.01.2020 (fls. 5.091) e apresentou Recurso Voluntário em
13.02.2020, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 5.123), convalidado pelo
Recibo de Entrega de Arquivos Digitais e carimbo na primeira folha da peça recursal
(fls.5.124/5.125), sendo, o Recurso Voluntário intempestivo, razão pela qual não deve ser
conhecido.
17.7.
Electa Empreendimentos e Participações Ltda (responsável solidário), ciência da
decisão de primeira instância em 10.07.2018 (fls. 4.439) e apresentou Recurso Voluntário em
07.08.2018, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 4.845), de forma
tempestiva.
17.8.
Paulo César Verly da Cruz (responsável solidário), ciência da decisão de primeira
instância em 18.05.2021, (fls. 5.124) e apresentou Recurso Voluntário em 17.06.2021, conforme
Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 5.218), de forma tempestiva.
17.9.
Espólio de João Natal Cerqueira (responsável solidário), ciência da decisão de
primeira instância em 25.06.2018, (fls. 4.420) e apresentou Recurso Voluntário em 24.07.2018,
carimbo na primeira folha da peça recursal (fls. 4.666), de forma tempestiva.
Fl. 5348
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

17.10.
Rafael Escobar Cerqueira (responsável solidário), ciência da decisão de primeira
instância em 25.06.2018, (fls. 4.418) e apresentou Recurso Voluntário em 23.07.2018, carimbo
na primeira folha da peça recursal (fls. 4.540), de forma tempestiva.
17.11.
Paulo Henrique Escobar Cerqueira (responsável solidário), ciência da decisão de
primeira instância em 22.06.2018, (fls. 4.419) e apresentou Recurso Voluntário em 24.07.2018,
carimbo na primeira folha da peça recursal (fls. 4.589), de forma tempestiva.
17.12.
João André Escobar Cerqueira (responsável solidário), ciência da decisão de
primeira instância em 22.06.2018, (fls. 4.422) e apresentou Recurso Voluntário em 23.07.2018,
carimbo na primeira folha da peça recursal (fls. 4.477), de forma tempestiva.
17.13.
Lucas Nercessian de Carvalho (responsável solidário), não consta data de ciência
da decisão de primeira instância, mas apresentou Recurso Voluntário em 20.07.2018, carimbo na
primeira folha da peça recursal (fls. 4.449), que se presume ser de forma tempestiva.
18.

Em resumo, à exceção do responsável solidário Tellus Assessoria e Participações
Ltda, que não apresentou recurso, e DAMP Assessoria e Participações Ltda, que o apresentou de
forma intempestiva, os onze restantes recursos voluntários, por serem tempestivos e preencherem
os demais pressupostos processuais devem ser conhecidos.
III – Mérito – Recurso De Ofício
19.

A responsável solidária Aline da Cruz de Carvalho foi inserida no polo passivo da
autuação, incorrendo na regra do art. 135 do CTN, pela prática de ilícitos fiscais e art. 124, inciso
I do CTN, por se beneficiar com o resultado das infrações.
20.

A DRJ entendeu por excluí-la da responsabilização em razão de que a então
impugnante jamais figurou como sócia, diretora, gerente ou administradora da autuada ou, de
forma indireta, via empresas DAMP e XPTO no período auditado (art. 135, III, do CTN) e
porque não restou demonstrada a participação nos fatos geradores, seja em pela ciência ou
concordância ou a obtenção de alguma vantagem ilícita, isto é interesse jurídico comum na
prática dos fatos geradores objeto do lançamento (art. 124, I, do CTN).
Fl. 5349
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

21.

A responsável solidária Danielle da Cruz Rangel foi inserida no polo passivo da
autuação, incorrendo na regra do art. 135 do CTN, pela prática de ilícitos fiscais e art. 124, inciso
I do CTN, por se beneficiar com o resultado das infrações.
23.

A DRJ entendeu por excluí-la da responsabilização em razão de que a então
impugnante jamais figurou como sócia, diretora, gerente ou administradora da autuada e, apesar
de figurar como sócia da empresa DAMP, não exercia funções de administradora (art. 135, III,
do CTN) e porque, ainda que pudesse ter interesse nos resultados econômicos nos fatos
apontados pelo Fisco, não restou demonstrada a participação nos fatos geradores, seja em pela
ciência ou concordância ou a obtenção de alguma vantagem ilícita, isto é interesse jurídico
comum na prática dos fatos geradores objeto do lançamento (art. 124, I, do CTN).
24.

A responsável solidária Marcelle Ferreira da Cruz foi inserida no polo passivo da
autuação, incorrendo na regra do art. 135 do CTN, pela prática de ilícitos fiscais e art. 124, inciso
I do CTN, por se beneficiar com o resultado das infrações.
25.

A DRJ entendeu por excluí-la da responsabilização em razão de que a então
impugnante jamais figurou como sócia, diretora, gerente ou administradora da autuada e, apesar
de figurar como sócia da empresa DAMP, não exercia funções de administradora (art. 135, III,
do CTN) e porque, ainda que pudesse ter interesse nos resultados econômicos nos fatos
apontados pelo Fisco, não restou demonstrada a participação nos fatos geradores, seja em pela
ciência ou concordância ou a obtenção de alguma vantagem ilícita, isto é interesse jurídico
comum na prática dos fatos geradores objeto do lançamento (art. 124, I, do CTN).
26.

O responsável Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida foi inserido no polo
passivo da autuação com base na regra do art. 135 do CTN, por ter disso o profissional contador
responsável pela escrituração contábil e fiscal do sujeito passivo, na qual foram certificadas
manipulações contábeis fraudulentas com o propósito de sonegar tributos.
27.

A autoridade julgadora de primeira instância decidiu por excluir o responsável
tributário em razão de a fiscalização não ter apresentado provas de tais práticas por parte do
contador e tão pouco em demonstrar seu interesse na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal ou de ter praticado atos com excesso de poderes, infração à lei, contrato
social ou estatutos.
Fl. 5350
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

28.

De fato, correta a decisão de primeira instância nas quatro situações.
29.

No caso da pessoa física Aline da Cruz de Carvalho por ela sequer figurar como
sócia da autuada ou sócia indireta das empresas que detinham participação societária nesta,
sendo, portanto, inaplicável a regra do art. 135, III, do CTN.
30.

No caso das sócias Danielle da Cruz Rangel e Marcelle Ferreira da Cruz, embora
figurem como sócias das empresas que detém participação na autuada, que poderia em tese,
caracterizá-las como sócias indiretas, não há provas de que tenham exercido função de
administradoras no período, logo, igualmente inaplicável a regra do art. 135, III, do CTN.
31.

Em relação aos três casos, em nenhum deles restou demonstrada a participação
nos fatos geradores, de forma a se subsumir a regra do art. 124, I, do CTN, seja em pela ciência
ou concordância ou a obtenção de alguma vantagem ilícita, isto é interesse jurídico comum na
prática dos fatos geradores objeto do lançamento, conforme entendimento do Superior Tribunal
da Justiça, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. EXECUÇÃO
FISCAL. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA (LETRAS FINANCEIRAS DO
TESOURO). AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. RECUSA. POSSIBILIDADE.
MENOR ONEROSIDADE. ART. 620 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. LEGITIMIDADE
PASSIVA. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
INEXISTÊNCIA.
[...]
6. Deveras, o instituto da solidariedade vem previsto no art. 124 do CTN, verbis: "Art.
124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal; II - as pessoas
expressamente designadas por lei."
7. Conquanto a expressão "interesse comum" - encarte um conceito indeterminado, é
mister proceder-se a uma interpretação sistemática das normas tributárias, de modo a
alcançar a ratio essendi do referido dispositivo legal. Nesse diapasão, tem-se que o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal implica
que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à
ocorrência do fato imponível. Isto porque feriria a lógica jurídico-tributária a integração,
no pólo passivo da relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação
na ocorrência do fato gerador da obrigação.
Fl. 5351
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

8. Segundo doutrina abalizada, in verbis: "... o interesse comum dos participantes no
acontecimento factual não representa um dado satisfatório para a definição do vínculo
da solidariedade. Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o legislador desse elo que
aproxima os participantes do fato, o que ratifica a precariedade do método preconizado
pelo inc. I do art 124 do Código. Vale sim, para situações em que não haja
bilateralidade no seio do fato tributado, como, por exemplo, na incidência do IPTU, em
que duas ou mais pessoas são proprietárias do mesmo imóvel. Tratando-se, porém, de
ocorrências em que o fato se consubstancie pela presença de pessoas em posições
contrapostas, com objetivos antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre sujeitos
que estiveram no mesmo pólo da relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela
lei para receber o impacto jurídico da exação. É o que se dá no imposto de transmissão
de imóveis, quando dois ou mais são os compradores; no ICMS, sempre que dois ou
mais forem os comerciantes vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos
prestarem um único serviço ao mesmo tomador." (Paulo de Barros Carvalho, in Curso
de Direito Tributário, Ed. Saraiva, 8a ed., 1996, p. 220)
9. Destarte, a situação que evidencia a solidariedade, quanto ao ISS, é a existência de
duas ou mais pessoas na condição de prestadoras de apenas um único serviço para o
mesmo tomador, integrando, desse modo, o pólo passivo da relação. Forçoso concluir,
portanto, que o interesse qualificado pela lei não há de ser o interesse econômico no
resultado ou no proveito da situação que constitui o fato gerador da obrigação principal,
mas o interesse jurídico, vinculado à atuação comum ou conjunta da situação que
constitui o fato imponível.
[...]
(STJ - REsp: 859616 RS 2006/0124190-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 18/09/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ
15/10/2007 p. 240)
32.

O responsável Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida foi inserido no polo
passivo da autuação com base na regra do art. 135 do CTN, que não prevê hipótese de
responsabilização do contador ou contabilista, mas apenas as pessoas elencadas no art. 134 do
CTN, mandatários e pessoas com poderes de administração.
33.

Por essas razões, voto por negar provimento ao recurso de ofício que excluiu do
polo passivo os responsáveis solidários Aline da Cruz de Carvalho, Danielle da Cruz Rangel,
Marcelle Ferreira da Cruz e Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida.
Fl. 5352
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

IV – Mérito – Recurso Voluntário Sujeito Passivo – Koprum Indústria e Comércio Ltda
a) Da ausência de omissão de receitas
34.

Aduz a Recorrente que houve erro contábil ao não serem lançadas, por lapso
manifesto, algumas notas fiscais de saídas e que tais valores são irrelevantes em face do seu
faturamento; que não é permitido, independentemente da justificativa dada, simplesmente glosar
integralmente os custos e despesas para tributar, em consequência, as receitas do contribuinte,
sob pena de violação aos princípios norteadores da apuração do lucro real, culminando na
tributação de receita como lucro.
35.

A autoridade julgadora manteve a exigência em razão de que a omissão foi
apurada em razão da divergência entra as notas fiscais eletrônicas emitidas e o valor informado
como receita de revenda de mercadorias pela Recorrente.
36.

A própria fiscalizada admitiu a omissão de receitas e simplesmente discorda do
lançamento devido a insignificância do valor apurado, face ao seu faturamento.
37.

É incontroverso, portanto, a ocorrência da infração.
38.

Ressalte-se que não houve qualquer glosa de custo ou despesas, conforme consta
no item 3.6 – Receita Bruta – Omissão do Termo de Verificação Fiscal (fls. 61/191), que
concluiu, após oitiva e apresentação de documentos pelo sujeito passivo, em uma omissão de
receita no ano-calendário 2013, no valor de R$ 696.908,55.
39.

Sobre essa parte do lançamento, não houve a aplicação de multa qualificada pela
autoridade fiscal, mas apenas multa de ofício de 75%, sem a detecção de dolo, fraude ou
simulação no ato cometido pelo contribuinte.
40.

Dessa forma, inexistindo provas que infirmem o lançamento e r. decisão, deve ser
mantido o lançamento em relação a essa matéria.
b) Vendas canceladas, devoluções e abatimentos - supostos lançamentos duplicados
41.

Alega a Recorrente que os lançamentos duplicados de contas retificadoras de
vendas, não existiram. Que tais lançamentos se referem a erro de lançamento indevido efetuado
Fl. 5353
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

em decorrência da baixa de um título na conta “Clientes”, com contrapartida a débito na conta
“Outras Receitas” e, quando detectado o erro no lançamento contábil, visando a sua correção, foi
efetuado um lançamento a crédito na conta outras receitas.
42.

Em análise detalhada dos fatos alegados, a autoridade julgadora de primeira
instância concluiu que, dos cinco lançamentos duplicados, apenas um deles aparentemente foi
corrigido pelo sujeito passivo.
43.

Embora o referido lançamento coincida em valor ao lançamento indicado pela
Recorrente, a “correção” é anterior ao lançamento duplicado. Ou seja, enquanto a correção
ocorreu em 27.10.2013, o lançamento duplicado ocorreu em 31.10.2013, de tal forma que sequer
em relação a esse lançamento as alegações podem ser acatadas.
c) Passivo Fictício
44.

A Recorrente informa que os títulos somente foram mantidos no Passivo
Circulante da Impugnante em decorrência de um equívoco em sua contabilidade, mas jamais de
maneira proposital, visando a uma redução no valor apurado dos tributos.
45.

Alega, ainda, que tais valores não são representativos e não seriam capazes de
impactar significativamente a apuração do lucro da impugnante, de modo que a multa de 150%
seria confiscatória.
46.

A Recorrente não contesta os fatos, isto é, a existência do passivo fictício, faz
alegações de que a manutenção de títulos já pagos não se deu de forma intencional.
47.

Não é verossímil a alegação de que a manutenção de passivo fictício não decorra
de uma ação deliberada e intencional, pois o resultado, fato desconhecido da referida presunção é
a não escrituração de receitas anteriores, fato que resulta na impossibilidade de utilização de
disponibilidade para a correta baixa das obrigações passivas.
48.

Quanto ao aspecto confiscatório da multa qualificada, ressalte-se que o princípio
constitucional da vedação ao confisco é aplicável apenas aos tributos ou contribuições, não
guardando relação com as penalidades. Não existe caráter confiscatório na multa de ofício
prevista na legislação.
Fl. 5354
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

49.

Além disso, a aplicação do percentual da multa qualificada para condutas onde
restou configurado o caráter intencional decorre de disposição expressa do art. 44, § 1o, da Lei no
9.430, de 1996. Nesse sentido, não compete ao CARF afastar ou exercer controle de
constitucionalidade de lei, nos termos da Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
d) Apropriação de custos de mercadorias sem lastro no lançamento contábil
50.

Que discorda da afirmação de apropriação de custos de mercadorias realizada em
30.09.2014 sem lastro no lançamento contábil decorre do fato de que o valor zerado do
inventario do estoque da Recorrente, em 31 de agosto de 2014, estaria equivocada.
51.

Esclarece que os arquivos da EFD-ICMS/IPI possuem periodicidade anual para as
empresas optantes pelo lucro real, como é o caso da Recorrente, que transmite o bloco H com as
informações de seu estoque anualmente, sendo que mensalmente devem ser consideradas apenas
as informações constantes dos arquivos da EFD-ICMS/IPI, de periodicidade mensal. Por esse
motivo, apresenta o SPED CONTÁBIL da competência agosto de 2014 para confirmar a real
existência de estoque em 31.08.2014, conferindo o lastro ao lançamento contábil efetuado em
30.09.2014 e que foi glosado pela Autoridade Fiscal.
51.

Conforme item 3.8 do TVF, a ora Recorrente efetuou em 30.09.2014 o
lançamento a custo de mercadorias vendidas no valor de R$ 7.181.359,91.
52.

Na Escrituração Fiscal Digital do ICMS/IPI (EFD-ICMS/IPI), em especial o
Bloco H, relativo ao Livro de Inventário, dos meses de agosto a dezembro de 2014 não há
qualquer suporte a existência de estoques. Esse registro decorre do levantamento físico do
estoque, que foram declarados como inexistentes pela Recorrente.
53.

Durante o procedimento de fiscalização, o sujeito passivo foi regularmente
intimado (TIF no 16/2017, fls. 1.207/1.220) para explicar o suporte do lançamento a custo de
mercadorias vendidas.
54.

Em resposta de 10.07.2017, o sujeito passivo não apresentou qualquer
justificativa.
Fl. 5355
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

55.

Em impugnação (fls. 2.489/2.544) não há qualquer menção a essa infração, que
sequer foi objeto de deliberação pela DRJ, logo a matéria é preclusa para fins recursais, nos
termos do art. 507 do Código de Processo Civil, aplicado de forma subsidiária ao Processo
Administrativo Fiscal.
e) Das efetivas e regulares operações comerciais com a empresa ALUMIBRAS
56.

A Fiscalização verificou que o sujeito passivo se apropriou indevidamente de
custos das supostas compras de fornecedores inexistentes, entre eles a ALUMIBRAS, sobre essa
glosa foi imputada multa de 150%.
57.

A Recorrente alega que houve a emissão de notas fiscais emitidas pela empresa
para acobertarem as referidas aquisições, bem como transferências de recursos financeiros da
Recorrente para a conta bancária de titularidade da empresa ALUMIBRÁS, realizadas,
obviamente, em contraprestação ao fornecimento das mercadorias acobertadas pelas notas fiscais
emitidas e que, embora o Acórdão no 11-51.515, da DRJ/REC, que julgou as autuações fiscais
lavradas contra a ALUMIBRÁS, teria mantido como responsáveis tributários solidários as
pessoas físicas Paulo César Verly da Cruz, João Natal Cerqueira e Paulo Henrique Escobar
Cerqueira, tal fato não guarda qualquer relação direta com a autuada.
58.

A autoridade julgadora de primeira instância concluiu que os argumentos da ora
Recorrente não se sustentam, visto que a referida empresa foi objeto de anterior lançamento de
ofício, no valor de R$ 192.495.997,19, nos autos do PAF no 10932.720017/2015-12, já
definitivamente constituído, em que os responsáveis pela Recorrente, Srs. Paulo César Verly da
Cruz, João Natal Cerqueira e Paulo Henrique Escobar Cerqueira foram mantidos no polo passivo
da relação tributária, razão pela qual as alegações de terceiro de boa-fé não merece guarida.
59.

Não restam dúvidas, como bem assentado da r. decisão, de que o procedimento
adotado pela Recorrente e a empresa ALUMIBRAS tinham o propósito específico de afastar do
Fisco a real ocorrência do fato gerador e, principalmente, ocultar os reais beneficiários dos
rendimentos obtidos em decorrência da operação que foi descortinada.
60.

A baixa de ofício da ALUMIBRAS em 2016 não tem o condão de convalidar os
atos simulados antes dessa data, ou seja, a falsidade ideológica das notas fiscais emitidas, que
obviamente não é afastada pelas transferências de recursos financeiros. Pelo contrário, as notas
Fl. 5356
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

fiscais ideologicamente falsas foram os instrumentos para suportar as transferências bancárias
sem suporte real em operações efetivamente praticadas, que consistiam em que a ALUMIBRAS,
com movimentação financeira superior a R$ 182 milhões, apresentava DIPJs zeradas no mesmo
período.
61.

Em nenhum momento houve comprovação do transporte e da efetiva entrega das
mercadorias. A alegação de que a entrega dos produtos, transporte, sempre ficou a cargo da
fornecedora, como se fosse uma terceira empresa independente, igualmente não subsiste, pois
como já citado, os responsáveis tributários pelas duas empresas são as mesmas pessoas. Além
disso, tal conclusão é corroborada pelo fato de que a empresa emitente não ofereceu à tributação
o valor correspondente às notas fiscais utilizadas pela KOPRUM como custo.
62.

Inexistindo prova da efetiva operação comercial, correta a autuação em glosar as
operações com a empresa ALUMIBRAS, baixada de ofício em razão da sua inexistência de fato.
f) Das efetivas e regulares operações comerciais com a empresa RECITECH
63.

De forma análoga ao caso anterior, a autoridade fiscal concluiu que as notas
fiscais emitidas pela empresa RECITECH são inidôneas, visto que a origem das mercadorias não
foi comprovada e pela inexistência da fato da emitente.
63.1.
A RECITECH pertence ao Sr. Paulo César Verly da Cruz e a empresa Maralidan
Empreendimentos, que no ano-calendário objeto da fiscalização, tinha em seu quadro societário
o Sr. João Natal Cerqueira, todos solidarizados passivamente no lançamento objeto.
64.

A Recorrente entende que é falsa a premissa utilizada no r. acórdão de que “os
responsáveis pela RECITECH são também responsáveis pela KOPRUM, pois não há nos autos
qualquer comprovação de que os responsáveis pela RECITECH no período autuado também
fossem os responsáveis pela Recorrente, mas que os quadros societários, assim como o comando
societário de tais empresas eram totalmente distintos e independentes, sem qualquer ligação.
65.

Da mesma forma que no item anterior, a Recorrente pugna pela legitimidade das
operações porque houve a emissão de notas fiscais e transferências de recursos financeiros e que
o valor de R$ 4.431.799,28 transferido pela Recorrente à RECITECH teve como suporte um
contrato de mútuo firmado entre as referidas empresas no ano de 2010, tendo ocorrido, por
Fl. 5357
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

ocasião dos lançamentos, um erro na nomenclatura das contas contábeis, ao indicar
"adiantamento de cliente" e não a quitação do contrato de mútuo. Que em 2013, efetuou
transferências bancárias em favor da RECITECH, visando à quitação, acrescida dos devidos
encargos incidentes, do referido contrato de mútuo.
66.

Ao tratar da glosa dessas operações, aduz que a Autoridade Fiscal desconsiderou
os princípios fundamentais da contabilidade, em especial o princípio do custo como base de
valor e o princípio do confronto das despesas, pois no período entre 01.01.2012 a 31.12.2014, a
Recorrente vendeu 14.156.765,80 KG de mercadorias, que, por óbvio tem origem em operações
de compra.
67.

Não apenas a Recorrente, mas a emitente das notas fiscais foi diligentemente
intimada durante o procedimento de fiscalização no sentido de afastar qualquer dúvida sobre a
legitimidade das aquisições efetuadas pela Recorrente junto a RECITECH.
68.

Após procedimento de circularização, restou evidenciado que apenas três
empresas eram as fornecedoras da RECITECH: (i) Lemnos Indústria de Metais Ltda; (ii) Alcicla
Indústria e Comércio Ltda; e (iii) Trademet Consultoria Empresarial e Representação Comercial
EIRELI. As duas primeiras ligadas aos sócios da Recorrente e a última, baixada em 2016,
conforme depoimentos obtidos, nunca se teve conhecimento que a referida empresa operou nas
salas comerciais no 304 e 402 do Edifício localizado na Rua Tenente José Dias, 513 (fls.
1.839/1.849).
69.

Igualmente como no caso anteriormente tratado, em nenhum momento houve
comprovação do transporte e da efetiva entrega das mercadorias. A alegação de que a entrega
dos produtos, transporte, sempre ficou a cargo da fornecedora, como se fosse uma terceira
empresa independente, igualmente não subsiste, pois como já citado, os responsáveis tributários
pelas duas empresas são pessoas vinculadas, afastando-se, de plano, qualquer arguição de
terceiro de boa-fé. De mesma forma que tratado no caso antecedente, tal conclusão é corroborada
pelo fato de que a empresa emitente, embora apresente registro das notas fiscais no Livro Razão,
não ofereceu à tributação o valor correspondente às notas fiscais utilizadas pela KOPRUM como
custo.
Fl. 5358
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

70.

Quanto à justificativa para a transferência de R$ 4.431.799,18, oriunda de um
contrato de mútuo, a Recorrente não logrou apresentar documentos, fluxo financeiros de entrega
do mútuo que suportassem o fato por ela alegado.
71.

Nesse sentido, assim como na situação anterior, os custos relativos a aquisições da
RECITECH devem ser glosados.
g) Juros Passivos
72.

Foi objeto de glosa a apropriação de juros passivos no valor de R$ 5.172.843,56
em função da não quitação dos respectivos títulos.
73.

Argumenta a Recorrente que não houve má-fé ou dolo de sua parte, que jamais
teve como propósito a redução das bases tributáveis do IRPJ e CSLL e que a multa de 150% é
arbitrária.
74.

Preliminarmente, ressalte-se que não houve negativa da existência do fato.
75.

Sobre a qualificação da multa e seu caráter subjetivo, isto é, que decorre da
conduta consciente e deliberada na tentativa de ocultar ou reduzir tributo devido, não se
vislumbra outra consequência, pois os valores e frequência dos registros de juros inexistentes em
nada se enquadram a erro ou equívoco, conforme se depreende do item 3.2 do TVF.
76.

Não restam dúvidas o fato se subsume ao descrito no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430,
de 1996.
h) Vício no lançamento de oficio lavrado com base em frágeis e equivocadas presunções
77.

Alega a Recorrente que o lançamento está lastrado em meras presunções e que
ofenderia o Decreto n° 70.235, de 1972; aduz extensa argumentação acerca dos princípios da
legalidade e tipicidade, alegando que as acusações fiscais foram embasadas em meras presunções
de simulações de operações de aquisição de mercadorias.
78.

Equivoca-se a Recorrente, as infrações objeto de análise nesse voto estão lastradas
em documentos e foram objeto de intimações expressas durante o procedimento de fiscalização,
inclusive com oitiva de terceiros, no sentido de buscar a realidade dos fatos.
Fl. 5359
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

79.

Como didaticamente abordado na r. decisão, o direito processual adota o sistema
aberto de provas, conforme art. 369 do Código de Processo Civil, que admite a prova indiciária
quando apoiada em conjunto de outras provas indiciárias e circunstâncias que direcionam acerca
da existência do fato probando, em especial quando se está diante de condutas simuladas com a
deliberada intenção de sonegar, pois na maior parte das vezes inexiste a formalização do pacto
simulatório ou, se existente, obviamente não é apresentado à Administração Tributária.
80.

A exceção da infração omissão de receita via passivo fictício, onde restou
comprovado o fato indiciário conhecido (obrigações pagas mantidas no passivo), conforme
previsão legal, as demais infrações estão amparadas em provas diretas ou não comprovação de
operações registradas na escrituração fiscal e contábil (glosa de custos).
i. Dúvida quanto à prática da infração. Aplicabilidade do princípio in dúbio pro contribuinte,
previsto no art. 112 do CTN
81.

A Recorrente busca a aplicação do art. 112 do CTN pois o lançamento é baseado
em meras suposições e, no caso, não deve ocorrer a aplicação de penalidade quando não há
certeza e segurança da materialidade do ilícito tributário.
82.

Dispõe o art. 112 do CTN:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-
se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. (g.n.)
83.

O referido dispositivo tem aplicação exclusiva diante de duas situações
cumulativas: sanção no caso de infração a lei tributária e dúvida.
84.

As infrações restam sobejamente comprovadas e discriminadas no TVF e foram
objeto de apreciação pormenorizada pela autoridade julgadora de primeira instância, de tal forma
que não restam dúvidas quando à autoria, circunstâncias dos fatos, fundamentação legal da
infração ou sobre a natureza jurídica da penalidade.
Fl. 5360
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

j) Multa qualificada e efeito confiscatório
85.

Por fim, alega a Recorrente que em momento algum agiu de maneira dolosa ou de
má-fé e que erros contábeis – passíveis de ocorrer não são manipulações contábeis com o fim de
reduzir a apuração dos tributos devidos.
86.

Portanto, como não houve dolo, não deveria haver a imposição da multa
qualificada, devendo manter-se a multa de ofício de 75%; pugna, ainda, pela redução da
penalidade limitada a 100% do principal em virtude da aplicação do princípio da vedação ao
confisco consoante os efeitos vinculantes e eficácia erga omnes das decisões do Supremo
Tribunal Federal.
86.

A multa foi qualificada em relação as infrações: (i) prejuízo na venda de imóvel,
que não foi objeto de recurso voluntário; (ii) juros passivos; (iii) passivo fictício; e (iv) operações
fictas com as empresas Alumibras e Recitech, onde, conforme anteriormente abordado, restou
indiscutivelmente demonstrada a conduta intencional do sujeito passivo em fraudar com o intuito
claro de reduzir ou suprimir tributo, conforme previsto nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
1964.
87.

Quanto ao alegado aspecto confiscatório da multa e precedentes do STF, ressalte-
se que o decidido pela Suprema Corte não se refere a multas qualificadas em razão da intenção
dolosa em fraudar ou sonegar tributo, mas a conduta objetiva de descumprimento da obrigação
principal, isto é, não o pagamento do tributo em razão de erro ou de interpretação divergente.
Vide a ementa do RE 833.106 AgR/GO:
TRIBUTÁRIO – MULTA – VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO – CONFISCO –
ARTIGO 150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA. Surge inconstitucional
multa cujo valor é superior ao do tributo devido. Precedentes: Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 551/RJ – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão – e Recurso
Extraordinário no 582.461/SP – Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão
Geral.
(RE 833106 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em
25/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 11-12-2014 PUBLIC 12-
12-2014)
88.

A referida decisão tem como fundamento original a ADI no 551/RJ, que tratou das
multas consequentes do não recolhimento dos impostos e taxas, que não podem ser em
Fl. 5361
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

percentual de 200% e das multas em decorrência de sonegação, que não podem ser superiores a
500%, conforme se verifica em parte do voto do Ministro Relator Ilmar Galvão:
Desse modo, o valor mínimo de duas vezes o valor do tributo como consequência do
não-recolhimento apresenta-se desproporcional, atentando contra o patrimônio do
contribuinte, em evidente confisco.
Igual desproporção constata-se na hipótese de sonegação, na qual a multa não pode ser
inferior a cinco vezes o valor da taxa ou imposto, afetando ainda mais o patrimônio do
contribuinte.
89.

Os percentuais de multa decorrem de previsão expressa no art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, dessa forma, de observância obrigatória pelo CARF, conforme determina a Súmula
CARF no 2, já citada.
V – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – XPTO Assessoria e Participações
Ltda
90.

Alega a responsável solidária XPTO que foi incluída no polo passivo com base no
art. 124, I, do CTN, conforme consta no Demonstrativo de Responsáveis e no Acórdão recorrido,
mas que, todavia, em que pese a base legal dos dois atos constarem o art. 124, I, do CTN, a
fundamentação do Acórdão recorrido defende a existência do vínculo de solidariedade por força
do art. 135, CTN, em razão de constar na decisão que “não há como negar a participação da
XPTO na administração da KOPRUM”.
91.

Aduz que o art. 135 do CTN exige que a pessoa tenha poderes de administração e
representação do contribuinte devedor, que o fato de a Recorrente ser uma das sócias da
devedora principal não permite a sua responsabilização com fulcro no art. 135 do CTN, pois,
como sócia quotista jamais teve poderes legais para interferir na administração e gestão da
autuada.
93.

Defende que a imputação de responsabilidade com base no art. 135 do CTN
pressupõe participação no quadro societário com poderes de administração, ser administrador ou
ser mandatário ou preposto; que a responsabilidade depende da existência de ação, com dolo,
fraude, simulação, excesso de poderes ou infração à lei, contrato ou estatuto.
94.

Alega que é uma empresa não operacional, cujo objeto social é a participação em
capitais de outras empresas, e, dessa forma, não pratica atividade comercial; que em momento
algum participou das situações que constituíram os fatos geradores das obrigações principais
Fl. 5362
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

exigidas nos Autos de Infração impugnados, afastando-se, em relação à Impugnante, de forma
imperiosa, a aplicação da responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, CTN, que condiciona
a solidariedade a interesse jurídico e não econômico no fato gerador em razão de ser detentora do
capital da KOPRUM, como decidiu a DRJ que, considerou a Recorrente, em razão da
participação societária, ter interesse nas situações constitutivas dos fatos geradores.
95.

Defende que o art. 112 dispensa a aplicação de penalidade quando houver
incerteza quanto à autoria da infração; que não pode ser responsabilizada pela multa qualificada,
pois os fatos foram praticados pela autuada.
96.

A r. Decisão entendeu que a responsabilidade deveria ser mantida com base no
art. 135 do CTN e no art. 124, I, porque detinha total interesse nas situações constitutivas dos
fatos geradores dos tributos envolvidos, participando ativamente nos atos praticados, através da
administração comum entre as empresas.
97.

A hipótese de responsabilização de terceiros no CTN é restrita a determinadas
pessoas:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de
caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
Fl. 5363
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
98.

Ou seja, em que pese a autoridade fiscal não ter responsabilizado a recorrente com
base no art. 135 do CTN, a fundamentação da DRJ o fez, todavia, de forma indevida, pois a
mesma não se enquadra no rol taxativo de terceiros que podem ser responsabilizados
solidariamente pela obrigação tributária não adimplida e tão pouco existe competência da
autoridade julgadora para inovar na fundamentação da acusação fiscal, consubstanciada pelo
lançamento.
99.

Retomando-se à acusação fiscal, a Recorrente XPTO foi responsabilizada com
base no art. 124, I, do CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de Responsáveis
Tributários (fls. 2/31).
100.

A responsabilização com base do art. 124, I, do CTN está condicionada a pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
101.
O referido dispositivo não tem efeito extensivo para incluir qualquer pessoa que
tenha simples interesse econômico no fato gerador, como ocorre, por exemplo, com eventual
sócio que recebe de boa-fé os resultados majorados em decorrência do descumprimento da
legislação tributária pela companhia investida.
102.

Por outro lado, inexistindo boa-fé, isto é, havendo concorrência para o fato que
resultou em evasão tributária, resta configurada a situação prevista no art. 124, I, do CTN.
103.

Vislumbra-se, no caso sob análise, que a Recorrente XPTO detinha 99,9% do
capital da autuada, logo, não se trata de simples sócio quotista que se beneficia dos resultados
econômicos da sociedade.
104.

Em resumo, sequer é razoável supor que a Recorrente XPTO não tenha concorrido
para a ocorrência dos fatos praticados pela KOPRUM, em especial porque as operações
ocorreram intragrupo, gerido pelas pessoas físicas PAULO CÉSAR VERLY e JOÃO NATAL
CERQUEIRA ou seus filhos.
105.

Assim, restando comprovado que a Recorrente XPTO exercia controle e detinha a
prerrogativa de determinar a execução das operações praticadas pela autuada, há vinculação
econômica e jurídica para a ocorrência dos fatos geradores, nos termos do art. 124, I, CTN.
Fl. 5364
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

VI – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – Maralidan Empreendimentos –
Eireli
106.
Aduz a Recorrente Maralidan que o TVF não explica as razões que justificaram a
sua responsabilização tributária, sugerindo tão somente que a ligação entre a Recorrente e a
empresa autuada residiria no Sr. Paulo César Verly da Cruz, uma vez que, em meados de 2016,
os dois passaram a integrar o quadro societário da pessoa jurídica Tellus Assessoria e
Participações Ltda. que, por sua vez, veio a ingressar na mesma época nos quadros da devedora
principal (Koprum).
107.

Alega que nunca foi sócia da empresa autuada e que apenas compôs o quadro de
sócios da Tellus Assessoria e Participações Ltda., que só veio a integrar o quadro societário da
autuada muito depois do período fiscalizado; que a decisão prolatada não observou os
argumentos individuais apresentados, utilizando-se dos argumentos e informações extraídas da
Operação Corrosão, da qual nunca esteve envolvida, até porque a Recorrente nunca foi empresa
operativa, de modo que seria impossível qualifica-la como “empresa noteira”; que o Fisco
vinculou a Recorrente à autuada originária (Koprum Ltda.) por meio do que chamou de “sócios
indiretos” que ambas teriam em comum, o que não teria respaldo no ordenamento jurídico, isto é
que a identidade de sócios não permite presumir responsabilidade tributária.
108.

Defende que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte
(MG) não possui competência para julgar a lide, nos termos da Portaria RFB no 2.231, de 2017,
uma vez que a norma determina a qual DRJ caberá a análise de um Processo Administrativo
Fiscal e como há mais de uma circunscrição apta a receber a demanda, seria de se esperar que os
autos fossem distribuídos àquela que apresente o maior distanciamento possível do contribuinte,
para que se garanta a total imparcialidade dos julgadores, o que não ocorreu, pois a distribuição
foi feita para a circunscrição mais próxima da Autoridade acusadora.
109.
Informa que não integrou o quadro societário da autuada e que não respondia
pelos fatos apurados pelo Fisco, nem concorreu juridicamente para a sua materialização, ou seja,
que não incorreu em qualquer das hipóteses do art. 135 do CTN ou na hipótese do art. 124, I do
CTN, uma vez que “para que se configure o interesse jurídico comum é necessária a presença de
interesse direto, imediato, no fato gerador, que acontece quando as pessoas atuam em conjunto
Fl. 5365
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

na situação que o constitui, isto é, quando participam em conjunto da prática da hipótese de
incidência.
110.

Preliminarmente, afasta-se o argumento de que ausência de competência da DRJ
de Belo Horizonte para julgar a impugnação apresentada sob o insólito argumento de que deveria
ser uma unidade de julgamento geograficamente mais distante da unidade da RFB autuante.
Fundamenta sua argumentação na então Portaria RFB no 2.231, de 2017, alterada pela Portaria
RFB no 1.479, de 2019 e posteriormente revogada pela Portaria RFB no 4.086, de 2020, que
atualmente disciplina a competência das DRJ.
111.

Os referidos atos administrativos organizam as atividades das DRJs por matéria,
verifica-se que a DRJ Belo Horizonte, atual DRJ06, tem competência para julgar todos os
tributos administrados pela RFB, à exceção do IPI, vinculado ao desembaraço aduaneiro,
imposto territorial rural e simples nacional.
112.
Regras de competência são expressas e não decorrem das expectativas da
Recorrente, v.g., de que quanto mais distante a DRJ, mais imparcial seria o julgador.
113.
Em razão disso, afasta-se a arguição de ausência de competência da DRJ Belo
Horizonte para julgar a impugnação da ora Recorrente.
114.

A responsabilização da Recorrente Maralidan foi efetuada com base no art. 124, I,
do CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de Responsáveis Tributários (fls. 2/31),
que detinha 99,9% do capital da RECITECH, empresa emissora de notas fiscais ideologicamente
falsas, conforme descrito e que, com base nesses documentos permitiu que a autuada praticasse
os atos fraudulentos com objetivo de reduzir o montante dos tributos devidos.
115.

A responsabilização com base do art. 124, I, do CTN está condicionada a pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
116.
O referido dispositivo não tem efeito extensivo para incluir qualquer pessoa que
tenha simples interesse econômico no fato gerador, como ocorre, por exemplo, com eventual
sócio que recebe de boa-fé os resultados majorados em decorrência do descumprimento da
legislação tributária pela companhia investida.
Fl. 5366
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

117.

Por outro lado, inexistindo boa-fé, isto é, havendo concorrência para o fato que
resultou em evasão tributária, resta configurada a situação prevista no art. 124, I, do CTN.
118.

A RECITECH, no período fiscalizado, recebeu a importância de R$
24.561.823,68, isto é, além de a Recorrente Maralidan ser beneficiária econômica dos atos
ilegais, tinha a prerrogativa de controle e deliberação nas ações ilegais que envolveram a
RECITECH e a autuada, na conjugação de ações para sonegar tributos.
119.

Em resumo, sequer é razoável supor que a Recorrente Maralidan não tenha
concorrido para a ocorrência dos fatos praticados pela RECITECH e KOPRUM, em especial
porque as operações ocorreram intragrupo, gerido pelas pessoas físicas PAULO CÉSAR
VERLY e JOÃO NATAL CERQUEIRA ou seus filhos.
120.

Assim, restando comprovado que a Recorrente Maralidan exercia controle e
detinha a prerrogativa de determinar a execução das operações praticadas RECITEC e pela
autuada, há vinculação econômica e jurídica para a ocorrência dos fatos geradores, nos termos do
art. 124, I, CTN.
VII – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – Nature Empreendimentos e
Participações Ltda
121.

A Recorrente Nature informa que só ingressou como sócia da empresa XPTO
Assessoria e Participações Ltda, a qual a Autoridade Fiscal denomina de “sócia direta” da
empresa autuada, a partir de agosto de 2016, ou seja, anos após a data da ocorrência dos fatos
geradores (anos-calendário 2012 a 2014) que motivaram a lavratura dos presentes Autos de
Infração de IRPJ e CSLL.
122.
Que embora a Recorrente tenha sido sócia quotista da empresa RECITECH no
período da autuação não permite a sua responsabilização nos termos do art. 124, I, CTN,
sobretudo porque era mera sócia quotista da empresa RECITECH, sem poderes legais para
interferir na administração e gestão desta ou da autuada Koprum.
123.

Aduz que o fato de participar do mesmo grupo econômico da Koprum não
autoriza a sua responsabilização, “sob pena de se estar deslocando o ônus tributário para outra
sociedade, que não realizou o fato gerador e que sobre ele não tinha controle concreto,
Fl. 5367
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

contrariando a imposição constitucional do encargo tributário”, faltando, para tanto, requisito de
validade, nos termos exigidos pelo art. 128, CTN.
124.

Que a solidariedade, nos termos do art. 124, I, do CTN decorre da participação da
pessoa na realização do fato gerador, de modo que esta tenha executado, por si mesma, os fatos
geradores da obrigação tributária, que não ocorreu no caso em tela; que a Autoridade Fiscal
sequer conseguiu comprovar eventual proveito econômico auferido pela Recorrente.
125.

Por fim, invoca aplicação do art. 112 do CTN e o afastamento da qualificação da
multa de ofício, vez que esta “decorre de condutas de responsabilidade exclusiva da empresa
autuada, sendo certo que a ora recorrente, na condição de responsável tributário solidário, não
pode jamais ser responsabilizada pelo pagamento da multa qualificada, aplicada em razão da
suposta simulação e fraude contábil levada a efeito pela empresa autuada.
126.
A responsabilização da Recorrente Nature foi efetuada com base no art. 124, I, do
CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de Responsáveis Tributários (fls. 2/31), que
detinha 50% do capital da RECITECH, empresa emissora de notas fiscais ideologicamente
falsas, conforme descrito e que, com base nesses documentos permitiu que a autuada praticasse
os atos fraudulentos com objetivo de reduzir o montante dos tributos devidos.
127.

A responsabilização com base do art. 124, I, do CTN está condicionada a pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
128.
O referido dispositivo não tem efeito extensivo para incluir qualquer pessoa que
tenha simples interesse econômico no fato gerador, como ocorre, por exemplo, com eventual
sócio que recebe de boa-fé os resultados majorados em decorrência do descumprimento da
legislação tributária pela companhia investida.
129.

Por outro lado, inexistindo boa-fé, isto é, havendo concorrência para o fato que
resultou em evasão tributária, resta configurada a situação prevista no art. 124, I, do CTN.
130.

A RECITECH, no período fiscalizado, recebeu a importância de R$
24.561.823,68, isto é, além de a Recorrente Nature ser beneficiária econômica dos atos ilegais,
tinha participação relevante nas deliberações e nas ações ilegais que envolveram a RECITECH e
a autuada, na conjugação de ações para sonegar tributos.
Fl. 5368
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

131.

Em resumo, sequer é razoável supor que a Recorrente Nature não tenha
concorrido para a ocorrência dos fatos praticados pela RECITECH e KOPRUM, em especial
porque as operações ocorreram intragrupo, gerido pelas pessoas físicas PAULO CÉSAR
VERLY e JOÃO NATAL CERQUEIRA ou seus filhos.
132.

Quanto a aplicação do art. 112, como já referido, o dispositivo tem aplicação
exclusiva diante de duas situações cumulativas: sanção no caso de infração a lei tributária e
dúvida.
134.

As infrações restam, cuja a responsabilização foi ampliada à Recorrente,
sobejamente comprovadas e discriminadas no TVF e foram objeto de apreciação pormenorizada
pela autoridade julgadora de primeira instância, de tal forma que não restam dúvidas quando à
autoria, circunstâncias dos fatos, fundamentação legal da infração ou sobre a natureza jurídica da
penalidade.
135.

Por fim, sobre a responsabilização incluir a multa qualificada, ressalte-se que a
solidariedade se dá em decorrência da concorrência para frustrar o pagamento do tributo, por
essa razão está o art. 124 dentro do Título II do CTN, que trata da obrigação tributária.
136.

Em resumo, uma vez não cumprida a obrigação principal, seja ela por erro ou
dolo, havendo causa legítima para a solidarização passiva, responderão os solidários em
condição de igualdade pelo crédito tributário. Não é por outra razão que o art. 125 do CTN,
estabelece situações extintivas ou de exclusão do crédito tributário, isto é, principal, multa e
juros.
137.

Assim, restando comprovado que a Recorrente Nature exercia controle e detinha a
prerrogativa de determinar a execução das operações praticadas RECITEC e pela autuada, há
vinculação econômica e jurídica para a ocorrência dos fatos geradores, nos termos do art. 124, I,
CTN.
VIII – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – Electa Empreendimentos e
Participações Ltda
138.

A Recorrente Electa alega que a responsabilidade tributária decorrente das
situações previstas no art. 135 do CTN, está ligada à prática de atos com excesso de poderes,
Fl. 5369
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

infração de lei, contrato social ou estatutos, por quem não integra a relação jurídico tributária,
mas é chamado a responder pelo crédito tributário em virtude do ilícito praticado.
139.
Que a situação prevista no artigo 124, I, do CTN não pode ser confundida com as
situações do art. 135 do CTN, isto é, que o fato de a Recorrente ser uma das sócias das empresas
que compõem o quadro societário da empresa autuada no período da autuação não permite a sua
responsabilização com fulcro no art. 135, III do CTN, vez que apenas aqueles que estejam na
direção, gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem atos com
excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatuto poderiam ser responsabilizados
pelos atos da Koprum.
140.
Aduz a ilegitimidade passiva da Recorrente face à inexistência da hipótese
descrita no artigo 124, I do CTN, vez que o interesse comum não foi comprovado, visto que
inexiste interesse jurídico vinculado à atuação comum ou conjunta da situação que constitui o
fato imponível.
141.

Requer a aplicação do art. 112 do CTN e pelo afastamento da qualificação da
multa de ofício, vez que esta “decorre de condutas de responsabilidade exclusiva da empresa
autuada, sendo certo que a ora recorrente, na condição de responsável tributário solidária, não
pode jamais ser responsabilizada pelo pagamento da multa qualificada, aplicada em razão da
suposta simulação e fraude contábil levada a efeito pela empresa autuada”.
142.
A hipótese de responsabilização de terceiros no CTN é restrita a determinadas
pessoas:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
Fl. 5370
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de
caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
143.

Ou seja, em que pese a autoridade fiscal não ter responsabilizado a recorrente com
base no art. 135 do CTN, a fundamentação da DRJ o fez, todavia, de forma indevida, pois a
mesma não se enquadra no rol taxativo de terceiros que podem ser responsabilizados
solidariamente pela obrigação tributária não adimplida e tão pouco existe competência da
autoridade julgadora para inovar na fundamentação da acusação fiscal, consubstanciada pelo
lançamento.
143.1.
Não obstante a r. decisão ter mantido a responsabilidade pelo art. 135 do CTN, o
sujeito passivo traz nas razões de recurso argumentos sobre a fundamentação trazida pela
autoridade fiscal, art. 124, I, do CTN, e sobre os argumentos da autoridade julgadora.
144.
A responsabilização da Recorrente Electa foi efetuada com base no art. 124, I, do
CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de Responsáveis Tributários (fls. 2/31), em
razão de que detinha 50% do capital das empresas XPTO e TELLUS, que eram as únicas sócias
da autuada.
145.

A responsabilização com base do art. 124, I, do CTN está condicionada a pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
146.
O referido dispositivo não tem efeito extensivo para incluir qualquer pessoa que
tenha simples interesse econômico no fato gerador, como ocorre, por exemplo, com eventual
sócio que recebe de boa-fé os resultados majorados em decorrência do descumprimento da
legislação tributária pela companhia investida.
147.

Por outro lado, inexistindo boa-fé, isto é, havendo concorrência para o fato que
resultou em evasão tributária, resta configurada a situação prevista no art. 124, I, do CTN.
Fl. 5371
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

148.

Não dúvida que a Recorrente Electa tenha concorrido para a ocorrência dos fatos
praticados pela autuada, em especial porque gerida pelas pessoas físicas PAULO CÉSAR
VERLY e JOÃO NATAL CERQUEIRA ou seus filhos e, através dela essas pessoas
organizaram a estrutura do grupo econômico que tinha por fim as ações ilícitas praticadas pela
autuada.
149.

Quanto a aplicação do art. 112, como já referido, o dispositivo tem aplicação
exclusiva diante de duas situações cumulativas: sanção no caso de infração a lei tributária e
dúvida.
150.

As infrações restam, cuja a responsabilização foi ampliada à Recorrente,
sobejamente comprovadas e discriminadas no TVF e foram objeto de apreciação pormenorizada
pela autoridade julgadora de primeira instância, de tal forma que não restam dúvidas quando à
autoria, circunstâncias dos fatos, fundamentação legal da infração ou sobre a natureza jurídica da
penalidade.
151.

Por fim, sobre a responsabilização incluir a multa qualificada, ressalte-se que a
solidariedade se dá em decorrência da concorrência para frustrar o pagamento do tributo, por
essa razão está o art. 124 dentro do Título II do CTN, que trata da obrigação tributária.
152.

Em resumo, uma vez não cumprida a obrigação principal, seja ela por erro ou
dolo, havendo causa legítima para a solidarização passiva, responderão os solidários em
condição de igualdade pelo crédito tributário. Não é por outra razão que o art. 125 do CTN,
estabelece situações extintivas ou de exclusão do crédito tributário, isto é, principal, multa e
juros.
153.

Assim, restando comprovado que a Recorrente Electa exercia controle e detinha a
prerrogativa de determinar a execução das operações praticadas RECITEC e pela autuada, há
vinculação econômica e jurídica para a ocorrência dos fatos geradores, nos termos do art. 124, I,
CTN.
IX – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – Paulo César Verly da Cruz
154.

O responsável solidário Paulo César Verly da Cruz alega em preliminar a nulidade
do acórdão recorrido pela falta de competência da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
Fl. 5372
DF CARF MF
Original

Fl. 76 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

em Belo Horizonte (MG) para julgar a lide, nos termos da Portaria RFB no 2.231, de 2017, pois a
norma determina para qual DRJ deverá ser encaminhado um Processo Administrativo Fiscal e,
como havia mais de uma circunscrição apta a receber a presente demanda, seria de se esperar que
os autos fossem distribuídos àquela que apresentasse o maior distanciamento possível do
contribuinte, para que fosse garantida a total imparcialidade dos julgadores, o que não ocorreu,
visto que a distribuição foi feita para a circunscrição mais próxima da Autoridade acusadora.
155.
Que foi considerado devedor solidário porque teria incorrido na prática de atos
com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto, com fundamento no art. 135,
III, do CTN, mas que houve equívoco do Fisco na medida em as situações do art. 124, I, do
CTN, visto não ser sócio ou administrador da autuada.
156.
Que a Solução de Consulta Interna Cosit no 08, de 2013, determina a anulação do
lançamento quando se vislumbra a ocorrência de erro de direito e que não se pode aceitar que a
capitulação legal da responsabilização seja genérica porque cada uma das hipóteses legais de
responsabilização pressupõe contextos fáticos absolutamente diferentes.
157.

Que inexiste liame objetivo entre o Recorrente e as infrações supostamente
cometidas pela empresa autuada, onde entende que a responsabilização solidária se funda em
presunções já rechaçadas pelo CARF.
158.

Aduz que houve distribuição indiscriminada de Termos de Responsabilidade
Tributária, pois a Auditoria Fiscal buscou sustentação nas presunções adotadas em outra
fiscalização, denominada de “Operação Corrosão”, e que no PAF no 10932.720130/2014-17, a 4a
Câmara da 2a Turma houve por bem excluir da sujeição passiva todos os devedores solidários
elencados no auto de infração, que tinha por alvo principal a empresa STAR METAL'S
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA. Que é leviana qualquer conclusão no sentido
de responsabilizar o Recorrente baseado numa espécie de culpa presumida, a partir da mera
transposição de fundamentos advindos de fiscalização distinta, sem a efetiva demonstração da
sua incursão nos arts. 124 ou 135 do CTN.
159.

Que as operações que constituíram as irregularidades objeto dos autos de infração
não permitem a presunção quanto à participação do Recorrente, visto se tratar de infrações
Fl. 5373
DF CARF MF
Original

Fl. 77 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

unilaterais e estritamente contábeis, que não dependem da participação de terceiros para serem
empreendidas.
160.

Informa que é sócio e administrador da empresa RECITECH, que encerrou suas
atividades em meados de 2016 e, portanto, não era um mero expediente criado para contribuir
com as infrações cometidas pela autuada (KOPRUM), cuja suposição decorre de algo que não
serve de indício para rigorosamente nada.
161.

Que a acusação de inexistência de fato da empresa RECITECH e a ausência de
movimentação de cargas no estabelecimento tem como fundamento o depoimento pessoal de um
vizinho, que só conviveu com a empresa no período em que ela praticamente não operava mais e
desconhecia o modelo operacional da RECITECH, de industrialização por encomenda junto a
prestadores de serviços e de casos de comercialização sem industrialização, para as quais
apresenta duas notas fiscais que demonstram a operação com o carimbo da Secretaria de Estado
da Fazenda. Que há diversas notas fiscais de venda de mercadorias à autuada com registro de
passagem pela fiscalização do estado de Minas Gerais.
162.

A Auditoria Fiscal desqualificou a RECITECH como forma de vincular o
Recorrente às infrações que atribui à KOPRUM, mas que a Recorrente era uma das principais
fornecedoras para outras empresas do setor automobilístico.
163.
No caso dos autos, alega ainda, que sequer o interesse financeiro restou
comprovado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
164.

Pugna aplicação do art. 112 do CTN em razão da incerteza a respeito da autoria e
materialidade do ilícito tributário.
165.

Preliminarmente, afasta-se o argumento de que ausência de competência da DRJ
de Belo Horizonte para julgar a impugnação apresentada sob o insólito argumento de que deveria
ser uma unidade de julgamento geograficamente mais distante da unidade da RFB autuante.
Fundamenta sua argumentação na então Portaria RFB no 2.231, de 2017, alterada pela Portaria
RFB no 1.479, de 2019 e posteriormente revogada pela Portaria RFB no 4.086, de 2020, que
atualmente disciplina a competência das DRJ.
Fl. 5374
DF CARF MF
Original

Fl. 78 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

166.

Os referidos atos administrativos organizam as atividades das DRJs por matéria,
verifica-se que a DRJ Belo Horizonte, atual DRJ06, tem competência para julgar todos os
tributos administrados pela RFB, à exceção do IPI, vinculado ao desembaraço aduaneiro,
imposto territorial rural e simples nacional.
167.
Regras de competência são expressas e não decorrem das expectativas da
Recorrente, v.g., de que quanto mais distante a DRJ, mais imparcial seria o julgador.
168.
Em razão disso, afasta-se a arguição de ausência de competência da DRJ Belo
Horizonte para julgar a impugnação da ora Recorrente.
169.
A responsabilização do Recorrente Paulo César Verly da Cruz foi efetuada com
base no art. 135, do CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de Responsáveis
Tributários (fls. 2/31), em razão de ser sócio direto de empresa Maralidan, integrante do grupo, e
indireto da RECITECH, que atuou em concurso com a autuada.
170.
Sobre a responsabilização com base em presunções decorrentes da denominada
Operação Corrosão, como assentado na r. decisão, aqueles processos são dissociados do presente
lançamento, que possui fatos e provas específicos que implicam o Recorrente, em decorrência de
procedimento de fiscalização em desfavor da autuada.
171.

O Recorrente, Paulo César Verly da Cruz, era proprietário de 99,99% da empresa
Maralidan, que por sua vez detinha 99,9% da empresa RECITECH, cuja solidariedade e
concurso para prática das infrações fraudulentas, consubstanciadas na emissão de notas fiscais
ideologicamente falsas, onde durante todo o procedimento não restou comprovada o transporte
dos bens.
172.
A RECITECH, mediante a emissão de notas fiscais ideologicamente falsas, no
período fiscalizado, recebeu a importância de R$ 24.561.823,68, isto é, além de o Recorrente ser
beneficiário econômico dos atos ilegais, tinha participação relevante nas deliberações e nas ações
ilegais que envolveram a RECITECH e a autuada, na conjugação de ações para sonegar tributos.
173.

Resta claro que o Recorrente era sócio indireto da RECITECH, mediante
interposição da empresa MARALIDAN.
Fl. 5375
DF CARF MF
Original

Fl. 79 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

174.

Era ele a pessoa física que determinava e tinha controle absoluto das operações
fraudulentas perpetradas pela RECITECH e que resultaram na transferência volumosa de
recursos, onde o Recorrente é o beneficiário final.
175.

Obviamente que o art. 135, III, do CTN não se restringe aos sócios diretos da
pessoa jurídica autuada, em especial quando há interposição de pessoa jurídica para formalmente
não figurar em sentido estrito como sócio, portanto, correta a fundamentação efetuada pela
autoridade lançadora.
176.
Inaplicável, portanto, a Solução de Consulta Interna Cosit no 08, de 2013, ao caso
concreto, posto que não se vislumbra a ocorrência de erro de direito no ato de responsabilização
de terceiro.
177.

Quanto a aplicação do art. 112, como já referido, o dispositivo tem aplicação
exclusiva diante de duas situações cumulativas: sanção no caso de infração a lei tributária e
dúvida.
178.
As infrações restam, cuja a responsabilização foi ampliada à Recorrente,
sobejamente comprovadas e discriminadas no TVF e foram objeto de apreciação pormenorizada
pela autoridade julgadora de primeira instância, de tal forma que não restam dúvidas quando à
autoria, circunstâncias dos fatos, fundamentação legal da infração ou sobre a natureza jurídica da
penalidade.
179.

Conforme demonstrado no TVF, o Recorrente Paulo César Verly da Cruz e João
Natal Cerqueira são os reais sócios da autuada, beneficiando-se dos esquemas fraudulentos,
conforme se visualiza do organograma:

Fl. 5376
DF CARF MF
Original

Fl. 80 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

180.

Dessa forma, resta comprovado que o Recorrente, Paulo César Verly da Cruz,
exercia controle e detinha a prerrogativa de determinar a execução das operações ilícitas
praticadas RECITECH, na qualidade de sócio indireto, em razão da interposição de empresa no
quadro societário daquela e concorreu para a prática de atos com infração à lei, portanto é
pessoalmente responsável pelo crédito tributário lançado, nos termos do art. 135, III, do CTN.
X – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – Espólio de João Natal Cerqueira
181.

O Recorrente João Natal Cerqueira defende que foi arbitrariamente inserido no rol
dos responsáveis tributários solidários com fulcro no art. 135 do CTN, mas conforme Certidão
de Óbito anexada aos autos, João Natal Cerqueira - CPF 652.867.828-68 faleceu aos 21 de
novembro de 2016.
182.
Alega ser requisito do ato do lançamento a identificação do sujeito passivo, nos
termos do art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto n° 70.235, de 1972, ao ser imputada
responsabilidade tributária solidária contra pessoa física falecida.
Fl. 5377
DF CARF MF
Original

Fl. 81 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

183.

Informa que a autoridade fiscal tinha conhecimento da informação, vez que na
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física de João Natal Cerqueira,
CPF 652.867.828-68, ano-calendário 2016, exercício 2017, foi indicado o espolio bem como
consta a identificação da inventariante e que os próprios auditores fiscais, através do Termo de
Intimação no 17/2017, destinado a João Natal Cerqueira, reconhecem expressamente o óbito do
referido contribuinte, conforme cópia do referido termo juntado ao recurso voluntário, e que o
STJ, via Súmula no 392, veda a mudança do sujeito passivo em execução fiscal.
184.

Que a responsabilização do Recorrente foi efetuada nos termos do art. 135 e 124, I
do CTN, fato que não seria possível, pois as hipóteses de responsabilidade solidária tributária
previstas nos dois artigos dizem respeito a institutos essencialmente diferentes e que, na prática,
implicam situações excludentes.
185.

Que a tentativa de atribuir vínculo de solidariedade pelo fato do responsabilizado
João Natal Cerqueira ser sócio quotista da MARALIDAN não prospera, haja vista que o próprio
demonstrativo trazido no acórdão faz prova de que o responsabilizado possuía apenas 0,01% das
quotas sociais da referida empresa, jamais tendo exercido a sua administração.
186.

Que jamais foi sócio da empresa RECITECH, assim como jamais foi o seu
administrador e tampouco nomeado seu procurador ou mandatário.
187.

Defende que o fato de João Natal Cerqueira ser o administrador da empresa
NATURE, que era sócia da RECITECH no período da autuação, não permite a sua
responsabilização, com fulcro no art. 124, I, CTN, isto porque a empresa NATURE figurava tão
somente como sócia da RECITECH, sendo a administração desta conferida ao seu
administrador, que, nos termos do demonstrativo apresentado no acórdão, competia ao Sr. Paulo
César Verly da Cruz e jamais ao responsabilizado JOÃO NATAL CERQUEIRA.
188.

Aduz que a solidariedade fundada no art. 124, I, CTN se dá quando o devedor
solidário seja contribuinte na mesma relação tributária, o que não existe no caso em tela, posto
que as infrações fiscais, se efetivamente praticadas, o foram pela empresa autuada KOPRUM,
sem qualquer coparticipação do responsabilizado e que a prática pessoal do fato gerador de
forma conjunta é requisito intransponível para a caracterização do interesse jurídico comum, e
sem haver o interesse comum, não há solidariedade com base no artigo 124,1, CTN.
Fl. 5378
DF CARF MF
Original

Fl. 82 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

189.
Que o acórdão recorrido reconhece que o responsabilizado não era sócio e
tampouco administrador da empresa autuada KOPRUM, ou das suas sócias TELLUS e XPTO,
durante o período da autuação, mas que só passou a exercer a administração da empresa XPTO
em 2016, dois anos após o período autuado.
190.

Argumenta que o art. 135 do CTN pressupõe uma das seguintes situações: (i)
participação no quadro societário da pessoa jurídica autuada com poderes de administração; (ii)
nomeação como administrador pelo contrato social; ou (iii) constituído mandatário ou preposto
com poderes de gerência e, cumulativamente a uma dessas situações, é imprescindível a
comprovada prática de ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
191.

Que a imputação de responsabilidade de João Natal Cerqueira decorreu da
investigação conduzida pela Operação Corrosão e que, os processos administrativos de que
tratam tal operação já foram submetidos a julgamento pelo CARF, tendo sido proferido o
Acórdão n° 1402-002.458, que entendeu que o inciso III, do art. 135 é direcionado àquelas
pessoas que exercem de fato a administração da pessoa jurídica e nesse exercício pratiquem o ato
infracional previsto do dispositivo em comento.
192.
Requer a aplicação do art. 112 do CTN, pois a responsabilidade não se presume,
devendo ser provada pela autoridade fiscal.
193.

Pugna pelo afastamento da qualificação da multa qualificada, vez que o fato que
enseja a aplicação da multa qualificada é situação personalíssima vinculada à pessoa jurídica
autuada, que não se comunica com os responsáveis tributários.
194.

O ato de lançamento em desfavor da autuada e a inclusão do Recorrente João
Natal Cerqueira como responsável pelo crédito tributário foi cientificado via postal em
10.10.2017 (fls. 2.435), todavia, conforme Certidão de Óbito, anexada aos autos, João Natal
Cerqueira - CPF 652.867.828-68 faleceu aos 21 de novembro de 2016.
195.

Todavia, conforme referido na r. decisão, a informação da inventariante de que
houve a transmissão da DIRPF/2017 informando a condição de espólio, essa declaração não
consta nos sistemas da Receita Federal do Brasil e tampouco foi anexada à impugnação ou, neste
momento, ao Recurso Voluntário, fato que afasta a premissa de que o Fisco tinha conhecimento
Fl. 5379
DF CARF MF
Original

Fl. 83 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

do falecimento antes da ciência do termo de responsabilização, em especial porque até o
momento da lavratura do Acórdão de impugnação, o Recorrente, João Natal Cerqueira, ainda
figurava como sócio da autuada.
196.

O mesmo não se aplica ao Termo de Intimação no 17/2017, que faz parte da peça
recursal, onde consta expressamente ser de conhecimento da fiscalização o óbito do contribuinte,
ao passo que naquela oportunidade, isto é, 11.10.2017, a intimação foi dirigida ao Espólio de
João Natal Cerqueira.
197.

Ocorre que até o momento da perfectibilização do Auto de Infração, que se deu
com a ciência do lançamento, em 21.09.2017 (fls. 2.419) esse fato não era de conhecimento da
Administração Tributária.
197.1.
Sobre a questão, há de se distinguir erro na identificação de sujeito passivo e
ilegitimidade da sujeição passiva. A primeira se verifica quando não foi observado o art.10 do
Decreto no 70.235, de 1972 – Processo Administrativo Fiscal e a segunda quando o lançamento é
efetuado em quem não figure no polo passivo da relação tributária.
197.2.
As consequências para uma situação e outra são distintas. Na primeira, está-se
diante de um vício formal, que enseja novo ato de lançamento (ou de responsabilização), nos
termos do art. 173, II, do CTN, no prazo de cinco anos da ciência da decisão que anulou o
lançamento. Na segunda, ilegitimidade passiva, está-se diante de nulidade do ato lançamento,
isto é, de vício material na subsunção da regra-matriz de incidência, que tem como resultado o
cancelamento do lançamento (ou do ato de responsabilização solidária), sujeito às regras
ordinárias de decadência caso se busque efetuar novo ato administrativo.
197.3.
O CARF tem, em regra, diferenciado o vício formal na identificação do sujeito
passivo e o vício material de ilegitimidade passiva, quando ao Fisco foi dado conhecimento
prévio da situação de óbito, no caso de pessoas físicas e dos consequentes espólios, conforme se
observa no seguintes julgados:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IRPF. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. CONHECIMENTO DE
OFÍCIO. RESPONSABILIDADE E LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA ANTERIOR À DATA DO FALECIMENTO.
Fl. 5380
DF CARF MF
Original

Fl. 84 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

1. A ausência de legitimidade deve ser conhecida independentemente de provocação das
partes.
2. O Regulamento do Imposto de Renda prevê que o espólio é responsável pelos
tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão, sendo exatamente esta
a hipótese dos autos, em que a obrigação tributária é anterior à data da morte (abertura
da sucessão). Na mesma toada dispõe o art. 131, inc. III, do CTN.
3. Evidenciado o desconhecimento do fato pela autoridade lançadora, a afastar o
erro de interpretação da regra-matriz de incidência, estamos diante de um vício
formal, a ensejar novo lançamento, consoante dispõe o artigo 173, II do CTN. (g.n.)
(Acórdão no 2402-005.904, Sessão 04.07.2017, Relator Joao Victor Ribeiro Aldinucci)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
REVISÃO DA DECLARAÇÃO. FALECIMENTO. ESPÓLIO. INTIMAÇÕES.
LANÇAMENTO EM FACE DA PESSOA FÍSICA. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO.
No procedimento fiscal de revisão da declaração de ITR, a intimação para apresentação
de documentos e/ou esclarecimentos deverá ser dirigida ao espólio do contribuinte,
quando comunicado o falecimento por meio da informação dos dados do inventariante
no campo próprio da declaração do exercício. É nulo, por erro na identificação do
sujeito passivo, o lançamento formalizado em nome da pessoa falecida, cujas
intimações foram direcionadas ao de cujus. (g.n.)
(Acórdão no 2401-007.931, Sessão 13.10.2020, Relator Cleberson Alex Friess)
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. ESPÓLIO. VÍCIO FORMAL. NULIDADE.
A incompleta identificação do sujeito passivo, no que diz respeito à não utilização do
sufixo "espólio" é vício formal, não havendo que se cogitar de nulidade absoluta por
vício material decorrente de ilegitimidade passiva sempre que inexistir preterição ao
direito de defesa.
(Acórdão no 9202-006.030, Sessão 17.11.2017, Relatora Patricia da Silva)
198.
Situação diversa se dá quando os fatos geradores são anteriores ao óbito, situação
em que é valido o lançamento em nome do de cujus, que obviamente poderá ser discutido pelo
inventariante e, em caso de insucesso, será suportado pelo espólio, nos termos no art. 131, III, do
CTN1, conforme se observa no seguinte acórdão da CSRF:

1 Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos; (Redação dada pelo
Decreto Lei no 28, de 1966)
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou
adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;
III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.
Fl. 5381
DF CARF MF
Original

Fl. 85 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2003
SUJEIÇÃO PASSIVA. LANÇAMENTO EM NOME DO DE CUJUS. VALIDADE.
É válido o lançamento formalizado em nome do de cujus, nos casos em que o
falecimento se dá após a ocorrência do fato gerador.
Recurso especial negado.
(Acórdão no 9202-003.382, Sessão 13.10.2014, Relatora Maria Helena Cotta Cardozo)
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. LANÇAMENTO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
INOCORRÊNCIA. VÍCIO FORMAL.
O lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato gerador, não configurando erro na
identificação do sujeito passivo lançamento formalizado em nome do espólio, na
qualidade de sucessor, quando o lançamento foi realizado após o falecimento do
contribuinte e antes da conclusão do inventário, mas se refere a fato gerador ocorrido
quando o contribuinte ainda era vivo.
Como o Recorrido declarou a nulidade do lançamento por vício material e a matéria
devolvida ao colegiado é apenas a definição da natureza do vício, se formal ou material,
declara-se este de natureza formal.
(Acórdão no 9202-008.496, Sessão 17.02.2020, Relator Joao Victor Ribeiro Aldinucci)
199.

O entendimento, objeto da Súmula STJ no 392, que veda à Fazenda Pública
modificar o sujeito passivo na certidão de dívida ativa, o mesmo não se aplica, pois ao Fisco não
foi dado conhecimento do falecimento do responsabilizado antes da lavratura do termo de
responsabilização e, ainda que tivesse conhecimento, estar-se-ia diante de um vício formal,
sanável mediante a lavratura de novo termo de sujeição passiva.
200.

Dessa forma, sem reparos a r. decisão que entendeu não haver redirecionamento
da responsabilidade, mas somente a retificação do responsável, que passa a ser o espólio, que
responderá com os bens constantes no inventário, nos termos do art. 131, III, do CTN.
201.
A responsabilização do Recorrente João Natal Cerqueira foi efetuada com base no
art. 135, do CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de Responsáveis Tributários (fls.
2/31), em razão de ser sócio direto de empresa Maralidan, integrante do grupo, e indireto da
RECITECH, que atuou em concurso com a autuada.
202.
Quando às conclusões do Acórdão n° 1402-002.458, em caso aparentemente
análogo, a decisão foi por afastar a responsabilidade das pessoas físicas arroladas em razão de
Fl. 5382
DF CARF MF
Original

Fl. 86 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

que essas não possuíam formalmente cargo com poder de decisão na pessoa jurídica, mantendo
apenas a responsabilização da pessoa física que constava formalmente como administrador da
então autuada.
203.

A situação presente é distinta, o Recorrente era a pessoa que exercia efetivamente,
em conjunto com Paulo César Verly da Cruz, as funções de gestão da autuada, atinentes às
pessoas elencadas no art. 135, III, do CTN.
204.

O Recorrente, João Natal Cerqueira, juntamente com o responsável Paulo César
Verly da Cruz, eram proprietários da empresa Maralidan, que por sua vez detinha 99,9% da
empresa RECITCH, cuja solidariedade e concurso para prática das infrações fraudulentas,
consubstanciadas na emissão de notas fiscais ideologicamente falsas, onde durante todo o
procedimento não restou comprovada o transporte dos bens.
205.

A RECITECH, mediante a emissão de notas fiscais ideologicamente falsas, no
período fiscalizado, recebeu a importância de R$ 24.561.823,68, isto é, além de o Recorrente ser
beneficiário econômico dos atos ilegais, tinha participação relevante nas deliberações e nas ações
ilegais que envolveram a RECITECH e a autuada, na conjugação de ações para sonegar tributos.
Resta claro, portanto, que o Recorrente era sócio indireto da RECITECH, mediante interposição
da empresa MARALIDAN.
206.

O Recorrente, em conjunto com Paulo César Verly da Cruz, eram as pessoas
físicas que determinavam e tinham controle absoluto das operações fraudulentas perpetradas pela
RECITECH e que resultaram na transferência volumosa de recursos, onde o Recorrente é um dos
beneficiários finais.
207.

Obviamente que o art. 135, III, do CTN não se restringe aos sócios diretos da
pessoa jurídica autuada, em especial quando há interposição de pessoa jurídica para formalmente
não figurar em sentido estrito como sócio, portanto, correta a fundamentação efetuada pela
autoridade lançadora.
208.
Quanto a aplicação do art. 112, como já referido, o dispositivo tem aplicação
exclusiva diante de duas situações cumulativas: sanção no caso de infração a lei tributária e
dúvida.
Fl. 5383
DF CARF MF
Original

Fl. 87 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

208.1.
As infrações restam, cuja a responsabilização foi ampliada à Recorrente,
sobejamente comprovadas e discriminadas no TVF e foram objeto de apreciação pormenorizada
pela autoridade julgadora de primeira instância, de tal forma que não restam dúvidas quando à
autoria, circunstâncias dos fatos, fundamentação legal da infração ou sobre a natureza jurídica da
penalidade.
209.

Por fim, sobre a responsabilização incluir a multa qualificada, ressalte-se que a
solidariedade se dá em decorrência da concorrência para frustrar o pagamento do tributo, por
essa razão está o art. 124 dentro do Título II do CTN, que trata da obrigação tributária.
209.1.
Em resumo, uma vez não cumprida a obrigação principal, seja ela por erro ou
dolo, havendo causa legítima para a solidarização passiva, responderão os solidários em
condição de igualdade pelo crédito tributário. Não é por outra razão que o art. 125 do CTN,
estabelece situações extintivas ou de exclusão do crédito tributário, isto é, principal, multa e
juros.
210.

Conforme demonstrado no TVF, o Recorrente João Natal Cerqueira e Paulo César
Verly da Cruz são os reais sócios da autuada, beneficiando-se dos esquemas fraudulentos,
conforme se visualiza do organograma:
Fl. 5384
DF CARF MF
Original

Fl. 88 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

211.

Dessa forma, resta comprovado que o Recorrente, João Natal Cerqueira exercia,
em conjunto com Paulo César Verly da Cruz, o controle e detinha a prerrogativa de determinar a
execução das operações ilícitas praticadas RECITECH, na qualidade de sócio indireto, em razão
da interposição de empresa no quadro societário daquela e concorreu para a prática de atos com
infração à lei, portanto é pessoalmente responsável pelo crédito tributário lançado, nos termos do
art. 135, III, do CTN.
XI – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – Rafael Escobar Cerqueira
212.

O Recorrente Rafael Escobar Cerqueira informa que o TVF sustenta que a
KOPRUM, aberta em 2007 teve como sócios as filhas do Sr. Paulo César Verly (Aline da Cruz
de Carvalho - CPF 085.488.427-09; Marcelle Ferreira da Cruz - CPF 060.087.906-26 e Danielle
da Cruz Rangel - CPF 073.478.356-66) e os filhos do Sr. João Natal Cerqueira (Paulo Henrique
Escobar Cerqueira - CPF 060.046.146-70; João André Escobar Cerqueira - CPF 078.463.276-66
e Rafael Escobar Cerqueira - CPF 070.444.786-03) até agosto de 2016, fase em que já estava sob
Fl. 5385
DF CARF MF
Original

Fl. 89 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

procedimento fiscal e que esses sócios participavam indiretamente do quadro societário da
KOPRUM, pois eram sócios de outras empresas detentoras do seu capital.
213.

Que para atribuir a responsabilidade solidária do Recorrente, a Autoridade Fiscal
parte da premissa de que o Recorrente seria sócio indireto da empresa autuada KOPRUM, por
ser sócio da pessoa jurídica Electa Empreendimentos e Participações Ltda.
214.

Que o art. 135 do CTN exige, para a imputação de responsabilidade pessoal à
terceiro, que este tenha poderes de administração e representação do contribuinte devedor, ou
seja, da pessoa jurídica autuada, não sendo suficiente a mera condição de administrador ou sócio
de pessoa jurídica sócia deste contribuinte; que por esse motivo, o fato do Recorrente ser apenas
administrador das empresas sócias da devedora principal, no período da autuação, não permite a
sua responsabilização com fulcro no art. 135 do CTN sendo necessário que seja mandatário,
preposto, administrador |ou gestor desta pessoa jurídica, e que, no exercido deste mister, tenha
agido contrariamente à lei ou aos atos constitutivos, ou com excesso de poder.
215.

Defende que a responsabilidade pessoal prevista no art. 135 do CTN, exige a
comprovação, pela Autoridade Fiscal, de que a obrigação tributária exigida é decorrente de ato
praticado por quem se pretende responsabilizar, com dolo, fraude, simulação, excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatuto e, no caso, não se pode imputar à pessoa física do
Recorrente, qualquer conduta irregular e tampouco qualquer proveito econômico auferido com
as supostas infrações fiscais praticadas, em tese, pela empresa autuada KOPRUM.
216.

Informa que não é sócio das empresas XPTO e TELLUS, tendo sido apenas o
administrador das referidas empresas em parte do período autuado e que as empresas XPTO e
TELLUS, na condição de meras sócias da empresa autuada KOPRUM, não tinham qualquer
interferência nos fatos geradores por esta praticados.
217.

Que a responsabilização decorrente do art. 124, I do CTN também não encontra
respaldo, pois para que esta se caracterize é necessário que o devedor solidário seja contribuinte
na mesma relação tributária, o que não existe no caso em tela, posto que as infrações fiscais, se
efetivamente praticadas, o foram pela empresa autuada KOPRUM, sem qualquer coparticipação
das suas sócias TELLUS e XPTO e muito menos do ora Recorrente.
Fl. 5386
DF CARF MF
Original

Fl. 90 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

218.

Que a fiscalização foi arbitrária ao se valer da Operação Corrosão para imputar
responsabilidade tributária solidária ao recorrente nas presentes autuações fiscais e ressalta que
responsabilidade solidária do Recorrente já afastada pelo CARF (Acórdão n° 1402-002.458), em
relação aos outros processos administrativos fiscais decorrentes da Operação Corrosão.
219.

Pugna pela aplicação do art. 112 do CTN, vez que o fisco não comprovou a
materialidade do ilícito tributário pelo Recorrente e pelo afastamento da qualificação da multa
qualificada, em virtude do princípio da personalização da pena.
220.
A responsabilização do Recorrente Rafael Escobar Cerqueira foi efetuada com
base no art. 135, do CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de Responsáveis
Tributários (fls. 2/31), em razão de ser administrador da autuada entre setembro de 2013 a
outubro de 2016 e de ser responsável pela empresa XPTO no período de dezembro de 2012 a
agosto de 2016, empresa que detinha 99,9% do capital da autuada, KOPRUM.
221.
Quando às conclusões do Acórdão n° 1402-002.458, em caso aparentemente
análogo, a decisão foi por afastar a responsabilidade das pessoas físicas arroladas em razão de
que essas não possuíam formalmente cargo com poder de decisão na pessoa jurídica, mantendo
apenas a responsabilização da pessoa física que constava formalmente como administrador da
então autuada.
222.

A situação presente é distinta, o Recorrente era a pessoa que exercia efetivamente
as funções de administrador da XPTO, empresa que que detinha 99,9% do capital da autuada,
KOPRUM, e, conforme referido, por um período comum também foi administrador formal da
autuada.
223.

O Recorrente, Rafael Escobar Cerqueira, filho de João Natal Cerqueira, exercia
controle indireto sobre as operações ilícitas praticadas pela autuada, na condição de responsável
pela XPTO, e diretamente na condição de responsável pela autuada.
224.

Obviamente que o art. 135, III, do CTN não se restringe aos sócios diretos da
pessoa jurídica autuada quando há interposição de pessoa jurídica para formalmente não figurar,
em sentido estrito, como sócio, portanto, correta a fundamentação efetuada pela autoridade
lançadora.
Fl. 5387
DF CARF MF
Original

Fl. 91 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

225.

No caso do Recorrente, há ainda a subsunção direta do art. 135, III, do CTN, pois
exercia a função de administrador da autuada em parte do período fiscalizado.
226.
Quanto à aplicação do art. 112, como já referido, o dispositivo tem aplicação
exclusiva diante de duas situações cumulativas: sanção no caso de infração a lei tributária e
dúvida.
227.
As infrações restam, cuja a responsabilização foi ampliada à Recorrente,
sobejamente comprovadas e discriminadas no TVF e foram objeto de apreciação pormenorizada
pela autoridade julgadora de primeira instância, de tal forma que não restam dúvidas quando à
autoria, circunstâncias dos fatos, fundamentação legal da infração ou sobre a natureza jurídica da
penalidade.
228.

Por fim, sobre a responsabilização incluir a multa qualificada, ressalte-se que a
solidariedade se dá em decorrência da concorrência para frustrar o pagamento do tributo, por
essa razão está o art. 124 dentro do Título II do CTN, que trata da obrigação tributária.
229.

Em resumo, uma vez não cumprida a obrigação principal, seja ela por erro ou
dolo, havendo causa legítima para a solidarização passiva, responderão os solidários em
condição de igualdade pelo crédito tributário. Não é por outra razão que o art. 125 do CTN,
estabelece situações extintivas ou de exclusão do crédito tributário, isto é, principal, multa e
juros.
230.

Dessa forma, resta comprovado que o Recorrente, Rafael Escobar Cerqueira
exercia as funções de administrador, de forma indireta via empresa XPTO, e de forma direta (e
formal) na autuada e concorreu para a prática de atos com infração à lei, razão pela qual é
pessoalmente responsável pelo crédito tributário lançado, nos termos do art. 135, III, do CTN.
XII – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – Paulo Henrique Escobar
Cerqueira
231.

O Recorrente Paulo Henrique Escobar Cerqueira informa que o TVF sustenta que
a KOPRUM, aberta em 2007 teve como sócios as filhas do Sr. Paulo César Verly (Aline da Cruz
de Carvalho - CPF 085.488.427-09; Marcelle Ferreira da Cruz - CPF 060.087.906-26 e Danielle
da Cruz Rangel - CPF 073.478.356-66) e os filhos do Sr. João Natal Cerqueira (Paulo Henrique
Fl. 5388
DF CARF MF
Original

Fl. 92 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

Escobar Cerqueira - CPF 060.046.146-70; João André Escobar Cerqueira - CPF 078.463.276-66
e Rafael Escobar Cerqueira - CPF 070.444.786-03) até agosto de 2016, fase em que já estava sob
procedimento fiscal e que esses sócios participavam indiretamente do quadro societário da
KOPRUM, pois eram sócios de outras empresas detentoras do seu capital.
232.

Que para atribuir a responsabilidade solidária do Recorrente, a Autoridade Fiscal
parte da premissa de que o Recorrente seria sócio indireto da empresa autuada KOPRUM, por
ser sócio da pessoa jurídica Electa Empreendimentos e Participações Ltda.
233.

Que o art. 135 do CTN exige, para a imputação de responsabilidade pessoal à
terceiro, que este tenha poderes de administração e representação do contribuinte devedor, ou
seja, da pessoa jurídica autuada, não sendo suficiente a mera condição de administrador ou sócio
de pessoa jurídica sócia deste contribuinte; que por esse motivo, o fato do Recorrente ser apenas
administrador das empresas sócias da devedora principal, no período da autuação, não permite a
sua responsabilização com fulcro no art. 135 do CTN sendo necessário que seja mandatário,
preposto, administrador |ou gestor desta pessoa jurídica, e que, no exercido deste mister, tenha
agido contrariamente à lei ou aos atos constitutivos, ou com excesso de poder.
234.

Defende que a responsabilidade pessoal prevista no art. 135 do CTN, exige a
comprovação, pela Autoridade Fiscal, de que a obrigação tributária exigida é decorrente de ato
praticado por quem se pretende responsabilizar, com dolo, fraude, simulação, excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatuto e, no caso, não se pode imputar à pessoa física do
Recorrente, qualquer conduta irregular e tampouco qualquer proveito econômico auferido com
as supostas infrações fiscais praticadas, em tese, pela empresa autuada KOPRUM.
235.

Informa que a empresa ELECTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA não pratica atividade comercial, nem atua no setor produtivo sendo impossível a sua
participação nas infrações praticadas pela empresa autuada; que a ELECTA foi constituída em
07.11.2008 com o simples objetivo de garantir a sucessão familiar sem conflitos por ocasião do
falecimento JOÃO NATAL CERQUEIRA, possuindo quadro societário composto incialmente
pelo Recorrente, PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA, à época com 25 (vinte e
cinco) anos e estudante e RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA, à época com 23 (vinte e três)
anos e também estudante.
Fl. 5389
DF CARF MF
Original

Fl. 93 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

236.

Que a responsabilização decorrente do art. 124, I do CTN também não encontra
respaldo, pois para que esta se caracterize é necessário que o devedor solidário seja contribuinte
na mesma relação tributária, o que não existe no caso em tela, posto que as infrações fiscais, se
efetivamente praticadas, o foram pela empresa autuada KOPRUM, sem qualquer coparticipação
das suas sócias TELLUS e XPTO e muito menos do ora Recorrente
237.

Que a fiscalização foi arbitrária ao se valer da Operação Corrosão para imputar
responsabilidade tributária solidária ao recorrente nas presentes autuações fiscais e ressalta que
responsabilidade solidária do Recorrente já afastada pelo CARF (Acórdão n° 1402-002.458), em
relação aos outros processos administrativos fiscais decorrentes da Operação Corrosão.
238.

Pugna pela aplicação do art. 112 do CTN, vez que o fisco não comprovou a
materialidade do ilícito tributário pelo Recorrente e pelo afastamento da qualificação da multa
qualificada, em virtude do princípio da personalização da pena.
239.
A responsabilização do Recorrente Paulo Henrique Escobar Cerqueira foi
efetuada com base no art. 135, do CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de
Responsáveis Tributários (fls. 2/31), em razão de ser administrador da autuada a partir de
outubro de 2010.
240.
Quando às conclusões do Acórdão n° 1402-002.458, em caso distinto do
Recorrente, a decisão foi por afastar a responsabilidade das pessoas físicas arroladas em razão de
que essas não possuíam formalmente cargo com poder de decisão na pessoa jurídica,
mantendo apenas a responsabilização da pessoa física que constava formalmente como
administrador da então autuada.
241.

A situação presente é que, embora o Recorrente Paulo Henrique Escobar
Cerqueira, que detinha 50% do capital social da empresa ELECTA, empresa que participava com
50% do capital das empresas TELLUS e XPTO, que em conjunto detinham a totalidade do
capital da autuada, ele não exercia as funções de administrador da ELECTA, TELLUS ou
XPTO, mas exercia as funções de administrador da autuada desde outubro de 2010.
242.

No caso do Recorrente, há ainda a subsunção direta do art. 135, III, do CTN, pois
exercia a função de administrador da autuada durante o período fiscalizado.
Fl. 5390
DF CARF MF
Original

Fl. 94 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

243.
Quanto a aplicação do art. 112, como já referido, o dispositivo tem aplicação
exclusiva diante de duas situações cumulativas: sanção no caso de infração a lei tributária e
dúvida.
244.
As infrações restam, cuja a responsabilização foi ampliada à Recorrente,
sobejamente comprovadas e discriminadas no TVF e foram objeto de apreciação pormenorizada
pela autoridade julgadora de primeira instância, de tal forma que não restam dúvidas quando à
autoria, circunstâncias dos fatos, fundamentação legal da infração ou sobre a natureza jurídica da
penalidade.
245.

Por fim, sobre a responsabilização incluir a multa qualificada, ressalte-se que a
solidariedade se dá em decorrência da concorrência para frustrar o pagamento do tributo, por
essa razão está o art. 124 dentro do Título II do CTN, que trata da obrigação tributária.
246.

Em resumo, uma vez não cumprida a obrigação principal, seja ela por erro ou
dolo, havendo causa legítima para a solidarização passiva, responderão os solidários em
condição de igualdade pelo crédito tributário. Não é por outra razão que o art. 125 do CTN,
estabelece situações extintivas ou de exclusão do crédito tributário, isto é, principal, multa e
juros.
247.

Dessa forma, resta comprovado que o Recorrente, Paulo Henrique Escobar
Cerqueira, exercia as funções de administrador de forma direta na autuada e concorreu para a
prática de atos com infração à lei, razão pela qual é pessoalmente responsável pelo crédito
tributário lançado, nos termos do art. 135, III, do CTN.
XIII – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – João André Escobar
Cerqueira
248.

O Recorrente João André Escobar Cerqueira informa que o TVF sustenta que a
KOPRUM, aberta ema em 2007 teve como sócios as filhas do Sr. PAULO CÉSAR VERLY
(Aline da Cruz de Carvalho - CPF 085.488.427-09; Marcelle Ferreira da Cruz - CPF
060.087.906-26 e Danielle da Cruz Rangel - CPF 073.478.356-66) e os filhos do Sr. JOÃO
NATAL CERQUEIRA (Paulo Henrique Escobar Cerqueira - CPF 060.046.146-70; João André
Escobar Cerqueira - CPF 078.463.276-66 e Rafael Escobar Cerqueira - CPF 070.444.786-03) até
agosto de 2016, fase em que já estava sob procedimento fiscal e que esses sócios participavam
Fl. 5391
DF CARF MF
Original

Fl. 95 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

indiretamente do quadro societário da KOPRUM, pois eram sócios de outras empresas
detentoras do seu capital.
249.

Que para atribuir a responsabilidade solidária do Recorrente, a Autoridade Fiscal
parte da premissa de que o Recorrente seria sócio indireto da empresa autuada KOPRUM, por
ser sócio da pessoa jurídica Electa Empreendimentos e Participações Ltda.
250.

Que o art. 135 do CTN exige, para a imputação de responsabilidade pessoal à
terceiro, que este tenha poderes de administração e representação do contribuinte devedor, ou
seja, da pessoa jurídica autuada, não sendo suficiente a mera condição de administrador ou sócio
de pessoa jurídica sócia deste contribuinte; que não é sócio das empresas XPTO e TELLUS, nem
foi administrador ou procurador com poderes de gerência das referidas empresas em parte do
período autuado.
251.

Aduz que responsabilidade do Recorrente foi estabelecida sob o exclusivo
fundamento de que o Recorrente exercia a atividade gerencial da empresa ELECTA e, portanto,
ainda que por via indireta, teria participação na administração da KOPRUM. Junta documentos
para demonstrar que jamais exerceu administração e gestão da empresa ELECTA, compondo o
seu quadro societário como sócio meramente quotista, deixando claro que a responsabilização do
Recorrente foi estabelecida sob fundamentos inverídicos.
252.

Defende que o fato de o Recorrente ser sócio meramente quotista de empresa
ELECTA, que por sua vez figura no quadro societário das empresas TELLUS e XPTO sócias da
empresa KOPRUM, não permite a sua responsabilização com fulcro no art. 135, CTN, pois não
tinha poderes legais para interferir na administração e gestão da empresa autuada, KOPRUM.
253.

Que a ELECTA foi constituída em 07.11.2008 com o simples objetivo de garantir
a sucessão familiar sem conflitos por ocasião do falecimento JOÃO NATAL CERQUEIRA,
possuindo quadro societário composto incialmente pelo Recorrente, PAULO HENRIQUE
ESCOBAR CERQUEIRA, à época com 25 (vinte e cinco) anos e estudante e RAFAEL
ESCOBAR CERQUEIRA, à época com 23 (vinte e três) anos e também estudante.
254.

Alega que o acórdão recorrido não descreveu quais seriam os atos ou omissões
incorridos pelo Recorrente, que teriam, de alguma forma, concorrido para as supostas infrações
fiscais apuradas e tampouco, imputou à pessoa física do Recorrente qualquer conduta irregular e
Fl. 5392
DF CARF MF
Original

Fl. 96 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

tampouco qualquer proveito econômico auferido com as supostas infrações fiscais praticadas, em
tese, pela empresa autuada KOPRUM.
255.

Que a responsabilização decorrente do art. 124, I do CTN também não encontra
respaldo, pois para que esta se caracterize é necessário que o devedor solidário seja contribuinte
na mesma relação tributária, o que não existe no caso em tela, posto que as infrações fiscais, se
efetivamente praticadas, o foram pela empresa autuada KOPRUM, sem qualquer coparticipação
das suas sócias TELLUS e XPTO muito menos do ora Recorrente.
256.

Diz que a fiscalização foi arbitrária ao se valer da Operação Corrosão para
imputar responsabilidade tributária solidária ao recorrente nas presentes autuações fiscais e
ressalta que responsabilidade solidária do Recorrente já afastada pelo CARF, em relação aos
outros processos administrativos fiscais decorrentes da Operação Corrosão.
257.
Pugna pela aplicação do art. 112 do CTN, vez que o fisco não comprovou a
materialidade do ilícito tributário pelo Recorrente e pelo afastamento da qualificação da multa
qualificada, em virtude do princípio da personalização da pena.
258.
A responsabilização do Recorrente João André Escobar Cerqueira foi efetuada
com base no art. 135, do CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de Responsáveis
Tributários (fls. 2/31), em razão de ser administrador da empresa ELECTA desde 2010, empresa
que detinha 50% das empresas XPTO e TELLUS, que detinham a totalidade do capital da
autuada, KOPRUM, isto é, por administrar de forma indireta a autuada.
259.
Quando às conclusões do Acórdão n° 1402-002.458, em caso aparentemente
análogo, a decisão foi por afastar a responsabilidade das pessoas físicas arroladas em razão de
que essas não possuíam formalmente cargo com poder de decisão na pessoa jurídica,
mantendo apenas a responsabilização da pessoa física que constava formalmente como
administrador da então autuada.
260.

A situação presente é distinta, o Recorrente era a pessoa que exercia efetivamente
as funções de administrador da empresa ELECTA desde 2010, empresa que detinha 50% das
empresas XPTO e TELLUS, que detinham a totalidade do capital da autuada, KOPRUM.
Fl. 5393
DF CARF MF
Original

Fl. 97 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

261.

O Recorrente, João André Escobar Cerqueira, filho de João Natal Cerqueira,
exercia controle indireto sobre as operações ilícitas praticadas pela autuada, na condição de
responsável pela ELECTA, que detinha poderes de controle conjunto e deliberação nas práticas
ilícitas da autuada.
262.

Obviamente que o art. 135, III, do CTN não se restringe aos sócios diretos da
pessoa jurídica autuada quando há interposição de pessoa jurídica para formalmente não figurar,
em sentido estrito, como sócio, portanto, correta a fundamentação efetuada pela autoridade
lançadora.
263.

Quanto à aplicação do art. 112, como já referido, o dispositivo tem aplicação
exclusiva diante de duas situações cumulativas: sanção no caso de infração a lei tributária e
dúvida.
264.
As infrações restam, cuja a responsabilização foi ampliada à Recorrente,
sobejamente comprovadas e discriminadas no TVF e foram objeto de apreciação pormenorizada
pela autoridade julgadora de primeira instância, de tal forma que não restam dúvidas quando à
autoria, circunstâncias dos fatos, fundamentação legal da infração ou sobre a natureza jurídica da
penalidade.
265.

Por fim, sobre a responsabilização incluir a multa qualificada, ressalte-se que a
solidariedade se dá em decorrência da concorrência para frustrar o pagamento do tributo, por
essa razão está o art. 124 dentro do Título II do CTN, que trata da obrigação tributária.
266.

Em resumo, uma vez não cumprida a obrigação principal, seja ela por erro ou
dolo, havendo causa legítima para a solidarização passiva, responderão os solidários em
condição de igualdade pelo crédito tributário. Não é por outra razão que o art. 125 do CTN,
estabelece situações extintivas ou de exclusão do crédito tributário, isto é, principal, multa e
juros.
267.

Dessa forma, resta comprovado que o Recorrente, João André Escobar Cerqueira,
exercia as funções de administrador, de forma indireta, via empresa ELECTA, na autuada e
concorreu para a prática de atos com infração à lei, razão pela qual é pessoalmente responsável
pelo crédito tributário lançado, nos termos do art. 135, III, do CTN.
Fl. 5394
DF CARF MF
Original

Fl. 98 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

XIV – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – Lucas Nercessian de Carvalho
268.

O Recorrente Lucas Nercessian de Carvalho requer a nulidade do acórdão
recorrido pela falta de competência da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte (MG) para julgar a lide, nos termos da Portaria RFB no 2.231, de 2017, pois a norma
determina para qual DRJ deverá ser encaminhado um Processo Administrativo Fiscal e, como
havia mais de uma circunscrição apta a receber a presente demanda, seria de se esperar que os
autos fossem distribuídos àquela que apresentasse o maior distanciamento possível do
contribuinte, para que fosse garantida a total imparcialidade dos julgadores, o que não ocorreu,
visto que a distribuição foi feita para a circunscrição mais próxima da Autoridade acusadora.
269.

Que não cabe a imputação de responsabilidade solidária pois não integrou o
quadro societário da autuada, não respondia pelos fatos apurados pelo Fisco, nem concorreu
juridicamente para a sua materialização, logo, não incorreu em qualquer das hipóteses do art. 135
do CTN.
270.

Alega que o TVF não traz em lugar algum o modo pelo qual o Recorrente estaria
envolvido nos fatos que conduziram às autuações lavradas, exceto pelos laços familiares e
conjugais com pessoas que, direta ou indiretamente, mantiveram vínculos societários com a
empresa autuada (KOPRUM).
271.

Que o acórdão recorrido não explicou por que sua participação no quadro
societário da empresa XPTO, na condição de sócio minoritário ou ter sido administrador da
autuada em período praticamente não coincidente com ao da autuação ou mesmo qual a conduta
praticada por ele que justificasse a imputação de responsabilidade solidária.
272.

Informa que a responsabilidade do Recorrente foi atribuída a partir das seguintes
premissas: (1) empresa TRADEMET: pertencia a seu pai; (2) empresa DAMP: é casado com
uma das ex-sócias; (3) empresa XPTO: o Recorrente figurou em seu quadro societário, sem
qualquer poder de gerência, no curto período de julho de 2012 a dezembro de 2013: (4) empresa
LEMNOS: o Recorrente faz parte do quadro societário da empresa. Sobre a primeira dessas
empresas, alega que nunca compôs seu quadro de sócios, nunca respondeu por ela e nunca
sequer empreendeu relações comerciais com ela por meio de outras pessoas jurídicas e que a
TRADEMET sequer foi havida como devedora solidária pelo crédito objeto da presente
Fl. 5395
DF CARF MF
Original

Fl. 99 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

discussão e que a empresa não opera há anos, tendo encerrado suas atividades bem antes de
iniciada a fiscalização da qual derivou o Auto de Infração de que se cuida neste Recurso
Voluntário. Em relação à XPTO ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, o Recorrente até
chegou a compor a sociedade, por pouco mais de um ano, contudo, o próprio TVF atesta que ele
nunca foi gestor da empresa e não respondia por ela. Além disso, trata-se de uma empresa de
participações, que não empreende atividades de mercancia. Logo, se a base legal da
responsabilização solidária do Recorrente é o art. 135, III, do CTN, certamente não se deve a
esse curto vínculo com a XPTO. Que relativamente à DAMP, a única relação do Recorrente a
esta pessoa jurídica é a sua da relação conjugal com uma das sócias, que também é filha do Sr.
Paulo César Verly da Cruz e que o crédito tributário ora cobrado sequer pertence à DAMP (da
qual a esposa do Recorrente foi sócia); que, por fim, acerca da LEMNOS, é fato que o
Recorrente é um de seus sócios, contudo, esta pessoa jurídica nem ao menos constou como
devedora solidária pelo crédito tributário objeto destes autos.
273.

Defende não ser verdade que foi administrador da autuada durante o período
fiscalizado, pois o exercício do cargo, que aconteceu por curto espaço de tempo, encerrou-se
ainda em meados de 2012, portanto, ainda no curso do primeiro ano abrangido pela fiscalização.
274.

Que no PAF n° 10932.720130/2014-17 (Acórdão n° 1402-002.459), onde esta
turma excluiu da sujeição passiva de todos os devedores solidários elencados no auto de
infração, que tinha por alvo principal a empresa Star Metais Indústria e Comércio de Metais
Ltda., uma das citadas na "Operação Corrosão", dado que interesse comum não restou
demonstrado.
275.

Preliminarmente, afasta-se o argumento de que ausência de competência da DRJ
de Belo Horizonte para julgar a impugnação apresentada sob o insólito argumento de que deveria
ser uma unidade de julgamento geograficamente mais distante da unidade da RFB autuante.
Fundamenta sua argumentação na então Portaria RFB no 2.231, de 2017, alterada pela Portaria
RFB no 1.479, de 2019 e posteriormente revogada pela Portaria RFB no 4.086, de 2020, que
atualmente disciplina a competência das DRJ.
276.

Os referidos atos administrativos organizam as atividades das DRJs por matéria,
verifica-se que a DRJ Belo Horizonte, atual DRJ06, tem competência para julgar todos os
Fl. 5396
DF CARF MF
Original

Fl. 100 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

tributos administrados pela RFB, à exceção do IPI, vinculado ao desembaraço aduaneiro,
imposto territorial rural e simples nacional.
277.
Regras de competência são expressas e não decorrem das expectativas da
Recorrente, v.g., de que quanto mais distante a DRJ, mais imparcial seria o julgador.
278.
Em razão disso, afasta-se a arguição de ausência de competência da DRJ Belo
Horizonte para julgar a impugnação da ora Recorrente.
279.
A responsabilização do Recorrente Lucas Nercessian de Carvalho foi efetuada
com base no art. 135, do CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de Responsáveis
Tributários (fls. 2/31), em razão de ser administrador da autuada desde outubro de 2010 até
setembro de 2013.
280.
Quando às conclusões do Acórdão n° 1402-002.459, em caso distinto do
Recorrente, a decisão foi por afastar a responsabilidade das pessoas físicas arroladas em razão de
que essas não possuíam formalmente cargo com poder de decisão na pessoa jurídica,
mantendo apenas a responsabilização da pessoa física que constava formalmente como
administrador da então autuada.
281.

A situação presente é que o Recorrente Lucas Nercessian de Carvalho, exercia as
funções de administrador da autuada entre outubro de 2010 e setembro de 2013, isto é, na quase
totalidade do período objeto do procedimento de fiscalização, ou seja, há subsunção direta do art.
135, III, do CTN, pois exercia a função de administrador da autuada durante o período
fiscalizado.
282.
Quanto à aplicação do art. 112, como já referido, o dispositivo tem aplicação
exclusiva diante de duas situações cumulativas: sanção no caso de infração a lei tributária e
dúvida.
283.
As infrações restam, cuja a responsabilização foi ampliada à Recorrente,
sobejamente comprovadas e discriminadas no TVF e foram objeto de apreciação pormenorizada
pela autoridade julgadora de primeira instância, de tal forma que não restam dúvidas quando à
autoria, circunstâncias dos fatos, fundamentação legal da infração ou sobre a natureza jurídica da
penalidade.
Fl. 5397
DF CARF MF
Original

Fl. 101 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

284.

Por fim, sobre a responsabilização incluir a multa qualificada, ressalte-se que a
solidariedade se dá em decorrência da concorrência para frustrar o pagamento do tributo, por
essa razão está o art. 124 dentro do Título II do CTN, que trata da obrigação tributária.
285.

Em resumo, uma vez não cumprida a obrigação principal, seja ela por erro ou
dolo, havendo causa legítima para a solidarização passiva, responderão os solidários em
condição de igualdade pelo crédito tributário. Não é por outra razão que o art. 125 do CTN,
estabelece situações extintivas ou de exclusão do crédito tributário, isto é, principal, multa e
juros.
286.

Dessa forma, resta comprovado que o Recorrente, Lucas Nercessian de Carvalho,
exercia as funções de administrador de forma direta na autuada e concorreu para a prática de atos
com infração à lei, razão pela qual é pessoalmente responsável pelo crédito tributário lançado,
nos termos do art. 135, III, do CTN.
XV – Mérito – Lançamentos reflexos CSLL.
287.

As razões recursais e de decidir nesse voto relativas ao IRPJ se aplicam ao
lançamento da CSLL por terem motivação em idênticos fatos e elementos probatórios.
Conclusão
288.
Por todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO aos Recursos de
de Ofício, para manter a exclusão do polo passivo dos responsáveis tributários Aline da Cruz de
Carvalho, Danielle da Cruz Rangel, Marcelle Ferreira da Cruz e Antônio Marco Mateus
Gonçalves Brizida; por NÃO CONHECER, por intempestivo, o Recurso Voluntário apresentado
por DAMP Assessoria e Participações Ltda; e por NEGAR PROVIMENTO aos Recursos
Voluntários do sujeito passivo e dos responsáveis solidários. O percentual da multa qualificada
deve ser reduzido de 150% para 100%, nos termos do art. 44, § 1o, IV, da Lei no 9.430, de 1996,
na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do
art. 106 do Código Tributário Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins
Fl. 5398
DF CARF MF
Original

Fl. 102 do Acórdão n.o 1301-006.801 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723657/2017-47

Fl. 5399
DF CARF MF
Original